Tribunal: TJMT
Processo: 0019471-92.2020.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019471-92.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Sigilo Telefônico, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (APELANTE), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (APELANTE), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (APELANTE), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (APELANTE), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (APELANTE), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (APELANTE), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (APELANTE), ADRIANO ALVES MOREIRA - CPF: 062.721.419-39 (APELANTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (APELANTE), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (APELANTE), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (APELANTE), ARIEL DE LIMA PIRES - CPF: 067.132.661-93 (APELANTE), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (APELANTE), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (APELANTE), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (APELANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (APELANTE), LUCIO ADOLFO DA SILVA - CPF: 285.632.986-15 (ADVOGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (APELANTE), CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA (APELANTE), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES (APELANTE), LUCIANO GOMES DE CASTRO (APELANTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (APELANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA (APELANTE), VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES - CPF: 812.114.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDERVAL FONSECA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MARIA PEREIRA FREITAS - CPF: 095.878.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (APELANTE), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), LUCIANO GOMES DE CASTRO - CPF: 659.219.502-97 (APELANTE), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (APELANTE), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE JONAVAN DE SOUSA, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS DE DOUGLAS PENA, RAFAEL, CÁSSIO, TIAGO, ALEX, ANGÉLICA, LUCIANO E DOUGLAS CARVALHO E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. apelações criminais. organização criminosa e tráfico de drogas.
preliminares de nulidade. incompetência territorial. decisões proferidas por juízo incompetente.
ilicitudes não configuradas.
quebra da cadeia de custódia. primazia da resolução do mérito.
suficiência de provas para a organização criminosa e tráfico de drogas. segundo, décimo terceiro e décimo quarto apelantes. absolvições do vigésimo segundo apelante por organização criminosa e do vigésimo sexto por tráfico de drogas. recursos do segundo, terceiro, quinto, sexta, sétimo, oitavo, nono, décimo, décima segunda, decimo quinto, decimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, vigésimo primeiro, vigésimo terceiro e vigésima quinta desprovidos. recursos do primeiro, quarto, décimo primeiro, décimo terceiro, décimo quarto, vigésimo, vigésima quarta e vigésimo sexto providos parcialmente. recurso do vigésimo segundo provido.

I - Caso em Exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa e tráfico de drogas, visando anulação dos atos processais praticados por Juízo incompetente, das provas obtidas pelas interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados telefônicos ou as absolvições. Subsidiariamente, redução das penas e isenção das penas de multa e custas.

II. Questão em Discussão

Há sete questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá; 2) ilegalidade das decisões proferidas por autoridade incompetente; 3) violação a cadeia de custódia; 4) insuficiência de provas para as condenações; 5) inidoneidade do fundamento utilizado para negativação da culpabilidade
; 6)
hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa; 7) detração do período de prisão preventiva.

III. Razões de Decidir

1.

O c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II, d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.
“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.”

2.
O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, notadamente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, adotando-se a
“teoria do juízo aparente”
, inexistindo nulidade de
“medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente”.

3.
Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito.

4.Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória do vigésimo segundo apelante, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito em relação às questões preliminares.

5.
O liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e demais integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

6.
A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
. Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
.

7.
Se não demonstrado o envolvimento do apelante com lideranças e demais integrantes da organização criminosa, tampouco subordinação hierárquica ou vínculo permanente em relação aos corréus, mediante pagamento de remuneração mensal, impõe-se sua absolvição por insuficiência de provas.

8.A
apreensão de drogas na posse de corréu, em contexto de grupo criminoso, constitui “
provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja”
na posse direta dos apelantes.

9.O
fato das apreensões de drogas terem originado ações penais distintas
“não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso”.

10.
A prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de policiais que participaram da
investigação,
mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório”
. Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

11.
“
A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por um conjunto robusto de provas, incluindo relatórios policiais, interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados, documentos apreendidos e depoimentos testemunhais, que apontam o envolvimento estruturado e estável dos réus em facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas”.

12.

Se as provas são insuficientes para delimitar o tráfico de drogas atribuído ao vigésimo sexto apelante,
“impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘in dubio pro reo’.

13.
O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal,
por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”.

14.
O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável.

15.O aumento da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”.

16.
O tráfico privilegiado não se mostra aplicável, considerada a condenação por organização criminosa, maus antecedentes e reincidência.

17.
Se o apelante possui maus antecedentes ou é reincidente, o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença.

18.
A análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa e isenção de custas, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e Teses

Recursos do segundo, terceiro, quinto, sexta, sétimo, oitavo, nono, décimo, décima segunda, decimo quinto, decimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, vigésimo primeiro, vigésimo terceiro e vigésimo quinto apelantes desprovidos
.

Recurso do primeiro apelante conhecido e provido parcialmente

para readequar as penas da organização criminosa e tráfico de drogas a 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do quarto apelante conhecido em parte e provido parcialmente

para readequar as penas da organização criminosa e tráfico de drogas a 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do décimo primeiro apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas da organização criminosa a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto, após detração do período de prisão preventiva.

Recurso do décimo terceiro apelante conhecido e provido parcialmente para readequar as penas da organização criminosa a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, após detração do período de prisão preventiva.

Recurso do décimo quarto apelante conhecido e provido parcialmente

para readequar as penas da organização criminosa e tráfico de drogas a 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do vigésimo apelante conhecido e provido parcialmente

para readequar as penas da organização criminosa a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, após detração do período de prisão preventiva.

Recurso do vigésimo segundo apelante conhecido e provido absolvê-lo da organização criminosa, por insuficiência de provas.

Recurso da vigésima quarta apelante conhecido e provido parcialmente
para readequar as penas da organização criminosa e tráfico de drogas a 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do vigésimo sexto apelante conhecido e provido parcialmente para absolvê-lo do tráfico de drogas, por insuficiência de provas, mantida a condenação por organização criminosa a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, estabelecer o regime aberto, após detração do período de prisão preventiva.

Teses de julgamento:

1. A competência da vara especializada em organizações criminosas mostra-se legítima e decorre da prerrogativa de auto-organização dos Tribunais.

2. Aplica-se a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há nulidade nas medidas cautelares deferidas por juízo que, no momento da decisão, se mostrava aparentemente competente, mesmo que posteriormente venha a ser declarado incompetente.

3.

Prevalece o princípio da primazia da resolução de mérito sobre as questões preliminares quando o exame das provas evidencia a possibilidade de absolvição do réu.

4. A caracterização da organização criminosa exige vínculo associativo entre quatro ou mais pessoas, com estrutura ordenada, divisão de tarefas e finalidade de obter vantagem mediante a prática de crimes punidos com pena superior a quatro anos ou de caráter transnacional.

5. O crime de organização criminosa é formal, consumando-se independentemente da prática dos delitos que constituem seu objetivo, bastando a demonstração do vínculo estável e permanente entre os integrantes.

6. A comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e permanência do vínculo entre os apelantes e demais integrantes da organização criminosa enseja a manutenção das responsabilidades penais.

7. A ausência de provas que indiquem subordinação hierárquica, vínculo permanente ou recebimento de remuneração pelo acusado impõe a absolvição por insuficiência probatória.

8. A apreensão de drogas na posse de corréu, quando evidenciado o contexto de atuação conjunta, constitui elemento probatório suficiente para a materialidade do delito de tráfico, ainda que a substância não tenha sido encontrada em poder direto do apelante.

9. A existência de processos distintos em razão das apreensões de drogas não impede a consideração conjunta das substâncias apreendidas para fins de comprovação da materialidade do tráfico praticado pela organização criminosa.

10. A prova obtida mediante quebra de sigilo telefônico constitui exceção à regra do art. 155 do CPP, podendo ser valorada ainda que não repetida em juízo, desde que corroborada por depoimentos prestados sob contraditório.

11. Relatórios policiais, interceptações telefônicas, documentos e depoimentos testemunhais consistentes formam um conjunto probatório idôneo para comprovar materialidade e autoria em crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

12. A incerteza sobre a participação do apelante no tráfico enseja a absolvição por insuficiência de provas, conforme princípio do in dubio pro reo.

13. O envolvimento em facção criminosa de grande porte, como o “Comando Vermelho”, agrava a reprovabilidade da conduta, por transcender os elementos típicos do crime de organização criminosa.

14. Na fixação da pena-base, afigura-se proporcional o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos para cada circunstância judicial desfavorável, segundo entendimento consolidado do STJ.

15. O aumento decorrente de agravantes genéricas deve, em regra, limitar-se à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, somente podendo ultrapassá-la mediante fundamentação concreta e excepcional.

16. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado quando configurada a condenação por organização criminosa, reincidência ou maus antecedentes.

17. A existência de maus antecedentes ou reincidência impede a modificação do regime inicial fechado, ainda que o tempo de prisão cautelar seja abatido da pena definitiva.

18. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de dispensa da multa e custas processuais deve ser feita na execução penal, fase própria para a verificação da condição financeira do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
CF,
art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II, ‘d’;
CPP, art. 74, art. 593, I, art. 577; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
;
Lei no 12.850/2013, art. 2o
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp no 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020;
EDcl no HC no 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25.6.2021; AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.8.2023;
AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021;
RHC no 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.4.2024; AgRg no HC no 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 12.12.2023; AgRg no HC no 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 12.12.2023; AgRg no HC no 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC no 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023; REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min. Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025; AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024; HC no 222.437/SP, Rel.a Min.a Marilza Maynard [Des. Convocada do TJ/SE], Quinta Turma, 27.5.2013; AgRg no HC no 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025; AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021;
TJMT,
AP no 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020; HC no 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022;
NU 00003871320178110042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.9.2018;
AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020; AP NU 1001637-78.2022.8.11.0013, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 28.4.2025; AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019471-92.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): DOUGLAS PENA GENEROSO, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, RAFAEL LEITE BATISTA, ADRIANO ALVES MOREIRA, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, MARCOS VINÍCIUS MARQUES, ANDRESSA BATISTA ZENGO, LUANA DAYANE PEREIRA, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JESSICA LEAL DA SILVA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, ARIEL DE LIMA PIRES, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, NATHALIA MORAIS ROSA, ALEX CARVALHO DA SILVA, LUCAS CORREA DE AZEVEDO, JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, FERNANDO FELIPE CAMPOS, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ,
ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES
e

LUCIANO GOMES DE CASTRO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU
0019471-92.2020.8.11.0042
), que o condenou o
primeiro
[DOUGLAS PENA GENEROSO] por organização criminosa e tráfico de drogas a
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão

e

777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 -, o
segundo
[TIAGO DA SILVA OLIVEIRA] por organização criminosa
a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, o
terceiro
[CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR] por organização criminosa e tráfico de drogas a
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, o
quarto
[RAFAEL LEITE BATISTA] por organização criminosa e tráfico de drogas
a
11 (onze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, em regime inicial fechado
- art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 -, o
quinto
[ADRIANO ALVES MOREIRA] por organização criminosa e tráfico de drogas a
12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 -, a
sexta
[ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO] por organização criminosa e tráfico de drogas a
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto [após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 -, o
sétimo
[MARCOS VINÍCIUS MARQUES] por organização criminosa
a
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
em regime aberto
- art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, a
oitava
[ANDRESSA BATISTA ZENGO] por organização criminosa
a
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto
- art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, a
nona
[LUANA DAYANE PEREIRA] por organização criminosa e tráfico de drogas a
8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 538 (quinhentos e trinta e oito) dias-multa
, em regime inicial semiaberto [após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 -, o
décimo
[PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO] por organização criminosa
a
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa,
em regime aberto
[após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, o
décimo primeiro
[CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA] por organização criminosa
a
4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
[após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013, a
décima segunda
[JESSICA LEAL DA SILVA] por organização criminosa e tráfico de drogas a
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto [após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 -, o
décimo terceiro
[DOUGLAS CARVALHO MACHADO] por organização criminosa
a
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa,
em regime inicial semiaberto
[após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, o
décimo quarto
[TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS] por organização criminosa e tráfico de drogas
12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 -, o
décimo quinto
[ARIEL DE LIMA PIRES] por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime aberto [após detração] - art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 -, o
décimo sexto
[JOSE LEITE MELO] por organização criminosa
a
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, em regime inicial semiaberto [após detração]
- art. 2o da Lei no 12.850/2013, o
décimo sétimo
[FABIO JOSE DOS SANTOS] por organização criminosa
a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
, em regime aberto
[após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, o
décimo oitavo
[RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA] por organização criminosa
a
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa,
em regime aberto
[após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, a
décima nona
[NATHALIA MORAIS ROSA] por organização criminosa
a
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto
[após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, o
vigésimo
[ALEX CARVALHO DA SILVA] por organização criminosa
a
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
, em regime inicial semiaberto [após detração]

- art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, o
vigésimo primeiro
[LUCAS CORREA DE AZEVEDO] por organização criminosa
a
4

(quatro) anos e 3 (sete) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa,
em regime aberto [após detração]
- art. 2o da Lei no 12.850/2013 -, o
vigésimo segundo
[JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA] por organização criminosa
a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto
[após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013, o
vigésimo terceiro
[FERNANDO FELIPE CAMPOS] por tráfico de drogas a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime aberto [após detração] - art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 - e a
vigésima quarta
[ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ] por organização criminosa e tráfico de drogas a
12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa
,
em regime inicial fechado - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 -, a
vigésima quinta
[
ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES] por organização criminosa a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto
- art. 2o da Lei no 12.850/2013 -,
e o
vigésimo sexto
[
LUCIANO GOMES DE CASTRO
] por
organização criminosa e tráfico de drogas a
8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, além de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto [após detração] - art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 - (ID 248132324 – seq. 193).

DOUGLAS PENA GENEROSO, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA e CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR suscitam nulidade: a) do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”
; b) da
“decisão que decretou a busca e apreensão, quebra de sigilo de dados telefônicos, prisão preventiva e todos os atos decisórios do Juízo declinante, por se tratar de autoridade sabidamente incompetente
”. No mérito, sustentam que as provas seriam insuficientes para as condenações.

Requerem o provimento que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá ou as decisões nas quais foram autorizadas as interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos e as buscas e apreensões e, por conseguinte, absolvidos (ID 248133197 - seq. 523).

RAFAEL LEITE BATISTA suscita nulidade: a) do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal; b) das interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos e buscas e apreensões autorizadas pelo Juízo declinante, por ser autoridade incompetente. No mérito, assevera que: 1) não há provas de materialidade do tráfico de drogas; 2)
“as provas produzidas ao longo da investigação criminal, não colheu qualquer elemento de que integrava organização criminosa”
; 3) a culpabilidade seria favorável; 4) a pena imposta autorizaria o regime inicial semiaberto; 5)
“passou a ser assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se a condição de hipossuficiente”.

Pede o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelos Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá ou as decisões nas quais foram autorizadas as interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos e as buscas e apreensões e absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas, estabelecido regime menos gravoso e isento de custas (ID 248133159 – seq. 485).

ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO alegam que: 1)
“as provas coligidas aos autos não autorizavam condená-los pelo crime de tráfico muito menos associação para o tráfico e crime de organização criminosa”
; 2) teriam sido utilizadas as mesmas condenações para os maus antecedentes e reincidência a caracterizar
bis n idem
; 2) ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO preenche os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 3) a detração do período de prisão preventiva autorizaria regime inicial menos gravoso; 4) não possuem condições financeiras para adimplemento da pena de multa e das custas processuais.

Requerem o provimento para que sejam absolvidos do tráfico de drogas e da organização criminosa. Subsidiariamente, reduzidas as penas e isenção da pena pecuniária e custas (ID 248132378).

MARCOS VINÍCIUS MARQUES sustenta: 1)
“ausência de qualquer prova de que o se associou com os demais indivíduos para a prática do crime de organização criminosa”
; 2) faz jus ao
“benefício da gratuidade da justiça, por ser hipossuficiente sem condições para arcar com as custas e despesas processuais”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, isenção de custas processuais (ID 248132616 – seq. 442).

FERNANDO FELIPE CAMPOS afirma que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) possui direito à minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de diretos (ID 248133224 – seq. 550).

ANDRESSA BATISTA ZENGO, LUANA DAYANE PEREIRA, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JESSICA LEAL DA SILVA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, ARIEL DE LIMA PIRES, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, FERNANDO FELIPE CAMPOS e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ suscitam nulidade: a) do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”
; b) d
as decisões e provas obtidas por
“Juízo incompetente”
. No mérito, alegam não terem sido produzidas provas suficientes para as condenações.

Pedem o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá ou as decisões nas quais foram autorizadas as interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos e as buscas e apreensões e, por conseguinte, absolvidos (ID 248133226 – seq. 552/ID 268429797 – seq. 601/ID 277522350 – seq. 604).

NATHALIA MORAIS ROSA alega que: 1)
“não existe prova de que integra suposta organização”
; 2) a fundamentação utilizada para depreciação da culpabilidade seria inidônea.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID248133215 - seq. 541).

ALEX CARVALHO DA SILVA assevera que inexistem “
provas aptas a demonstrar de forma insofismável a participação em organização criminosa
.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 253689651 – seq. 588).

LUCAS CORREA DE AZEVEDO afirma que: 1)
“não se tem prova alguma da participação”
em organização criminosa; 2) a avaliação negativa da culpabilidade não possui fundamentação concreta; 3) a existência de circunstância judicial desfavorável enseja a elevação da pena em 1/6 (um sexto).

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 254384172 – seq. 590).

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA suscita nulidade das provas decorrentes do acesso aos dados do aparelho telefônico [
“prints de WhatsApp”
], de propriedade do adolescente Diogo Pereira dos Santos, por quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a depreciação da culpabilidade não se encontra idoneamente fundamentada; 3) a
“fixação da quantidade de dias-multa deve se dar em consonância com aquela relacionada a pena privativa de liberdade”
.

Pede o provimento para que sejam anuladas as decorrentes da quebra de sigilo de dados telefônicos e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 254688696 - seq. 591).

ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES e LUCIANO GOMES DE CASTRO suscitam nulidade: a) do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP; b) da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz em razão do declínio de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá; c) das provas produzidas pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta
“por terem sido autorizadas Juízo incompetente”
. No mérito, afirmam que
“não há prova de terem concorrido para estas infrações penais
”.

Pedem o provimento para que sejam anulados os atos processais praticados pelos Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá ou as decisões proferidas por
“autoridade sabidamente incompetente”
e, por conseguinte, absolvidos (ID 248133212 - seq. 538).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 248132593/ID 248133203/ID 248133236/ID 282258357/ID 282281372).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Organização criminosa e tráfico de drogas - ‘Operação Rubrum Imperii’ Irresignações defensivas: I) PRELIMINARES: - Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LIII, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da CF, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do CPP - Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural - Não acolhimento ‘(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].’ (Parecer da PGJ no 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) ‘A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ” (STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT)’ (TJMT - CJ: 00002142820188110050 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 02/05/2019, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Publicação: 08/05/2019) - Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. 2) A defesa técnica do apelante Jonavan, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual, diante da quebra na cadeia de custódia - Inacolhimento - A defesa não logrou êxito em comprovar a presença de qualquer adulteração ou comprometimento das conclusões alcançadas pelos peritos, restando inadmissível o pleito anulatório. E mais, os autos demonstram que as provas foram regularmente emprestadas de outro processo, com autorização judicial expressa, incluindo decisões que deferiram a quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas, tanto no curso da investigação quanto no âmbito da ‘Operação Rubrum Imperii’. Além disso, consta decisão judicial autorizando o acesso aos dados de aparelhos eletrônicos apreendidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Diante disso, não se verifica qualquer irregularidade na obtenção das provas. II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição dos apelantes Douglas Pena Generoso, Tiago da Silva Oliveira, Cristiano Ribeiro de Alencar, Rafael Leite Batista, Adriano Alves Moreira, Enaiane Gonçalves do Nascimento, Marcos Vinícius Marques, Andressa Batista Zengo, Luana Dayane Pereira, Peterson Willian Ariati de Castro, Cassio Seiji Soares Orikassa, Jessica Leal da Silva , Douglas Carvalho Machado, Tiago Oliveira dos Santos, Ariel de Lima Pires, Jose Leite Melo, Fabio Jose dos Santos, Rodrigo Brito de Oliveira, Nathalia Morais Rosa, Alex Carvalho da Silva, Lucas Correa de Azevedo, Jonavan de Sousa Oliveira Silva, Fernando Felipe Campos e Angélica Saraiva de Sá - Insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Inviável a tese de insuficiência probatória quando o conjunto fático-probatório revela-se robusto e harmônico, evidenciando, de forma clara e segura, a autoria e a materialidade dos delitos imputados. No caso, a autoridade judiciária, para fundamentar o decreto condenatório, considerou os depoimentos prestados em juízo por agentes públicos - como delegados, investigadores de polícia e policiais militares -, bem como os relatos de testemunhas, que confirmaram os delitos descritos na denúncia. Tais elementos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com a legislação vigente, e corroborados por provas técnicas, especialmente interceptações telefônicas e dados telemáticos - Manutenção das condenações é medida de rigor. 2) Subsidiariamente, os apelantes Nathália Morais Rosa, Lucas Correia de Azevedo, Enaiane Gonçalves e Adriano Alves, propugnam pela aplicação da pena-basilar no mínimo previsto na legislação vigente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea -Inadmissibilidade - O Magistrado da instância singela valeu-se de fundamentos idôneos para exasperar as circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes criminais e culpabilidade em relação aos recorrentes Adriano e Lucas, bem como catapultar o vetor judicial concernente às culpabilidade no que atine às apelantes Nathália e Enaiane, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos. 3) Almejada aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, na sua fração máxima, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inconcessibilidade - No caso posto em mesa para julgamento, denota-se que as informações constantes nos autos evidenciam que os recorrentes Adriano e Enaiane integravam organização criminosa, o que revela dedicação à traficância não ocasional - Registre-se, a propósito, que a dedicação dos apelantes Adriano e Enaiane às atividades criminosas pode ser extraída da própria condenação pelo crime de organização criminosa, circunstância que, per se, impede a aplicação da benesse em voga - E mais, o apelante Adriano possui maus antecedentes e é reincidente, circunstâncias que também obstaculizam a concessão da benesse em voga - Lado outro, em relação ao acusado Fernando, extrai-se do feito que ele vendia drogas de forma habitual e não de forma ocasional, tudo a revelar à sua dedicação a atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas o seu modus vivendi. 4) Pedido de realização da detração penal e alteração de regime inicial de cumprimento de pena imposto aos apelantes Adriano e Enaiane - Inviabilidade - O Magistrado de instância singela, ao proferir a sentença condenatória, procedeu com a realização da detração penal e, na sequência, fixou o regime inicial de cumprimento de pena fechado para Adriano e semiaberto para Enaiane, carecendo, portanto, o recurso de interesse/utilidade em relação aos referidos pedidos. 5) Pretendida diminuição da pena de multa, em prol de Adriano e Enaiane - Inadmissibilidade - A pena de multa aplicada restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento. 6) O apelante Marcos Vinícius Marques requer a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor, com a isenção das custas processuais, ‘... por se tratar de hipossuficiente sem condições para arcar com as custas e despesas processuais.’ - Inconcessibilidade - ‘Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.’ (TJMT - Ap 104824/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 31/01/2018). 7) A defesa de Rafael Leite Batista pretende a alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença, para diverso do fechado - Impertinência - O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. Em sendo assim, o regime estabelecido no decreto condenatório deve manter-se irretorquível, pois, consoante o disposto no artigo 33, § 2o, ‘a’ do Estatuto Repressor, os agentes condenados a pena superior a 08 (oito) anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. 8) O recorrente Adriano propugna pela concessão do direito de apelar em liberdade - Inviabilidade - O acusado que permaneceu segregado todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória, de modo que o próprio não faz jus ao direito de recorrer em liberdade - Pelo não acolhimento das preliminares levantadas e, no mérito, desprovimento dos recursos de apelação.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 298638887)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [DOUGLAS PENA GENEROSO, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, RAFAEL LEITE BATISTA, ADRIANO ALVES MOREIRA, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, ANDRESSA BATISTA ZENGO, LUANA DAYANE PEREIRA, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JESSICA LEAL DA SILVA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, ARIEL DE LIMA PIRES, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, FERNANDO FELIPE CAMPOS, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, LUCIANO GOMES DE CASTRO e ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES] suscitam nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1o da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Juína, onde ocorreram os fatos, e ofensa a identidade física do juiz.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe NU 0019471-92.2020.8.11.0042) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP, visto que os apelantes e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o).

Atente-se que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp no 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

Ao dispor que a
“competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”
(CPP, art. 74), o legislador conferiu autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Outrossim, o c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II, ‘d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais

(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP no 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC no 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Portanto, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE DAS PROVAS - DECISÕES PROFERIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [DOUGLAS PENA GENEROSO, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, RAFAEL LEITE BATISTA, ADRIANO ALVES MOREIRA, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, ANDRESSA BATISTA ZENGO, LUANA DAYANE PEREIRA, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JESSICA LEAL DA SILVA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, ARIEL DE LIMA PIRES, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, FERNANDO FELIPE CAMPOS, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, LUCIANO GOMES DE CASTRO e ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES] arguem nulidade das provas decorrentes das interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados telefônicos e as buscas e apreensões autorizadas
“por autoridade sabidamente incompetente para o ato”.

O Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta autorizou as interceptações de dados telefônicos e afastamento do sigilo telefônico [em 3.3.2020], com prorrogações da medida, exclusão e inclusão de novos terminais em 19.3.2020. 3.4.2020

(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito – ID 248131235 – fls. 68/83, fls. 149/159, fls. 210/227).

Em 2.7.2020, decretou as prisões preventivas, buscas e apreensões e quebra de sigilo de dados de aparelhos telefônicos dos apelantes e coinvestigados, totalizando 46 (quarenta e seis) agentes (Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito – ID 248131236 – fls. 1083/1215; fls. 1327/1330).

Após a conclusão do inquérito policial, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO ofereceu denúncia em face dos apelantes e corréus por organização criminosa e tráfico de drogas (ID 248131237 – fls. 1645/1800).

Em 21.7.2020, o Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
“por ser o competente para processar ações penais que envolvem crime organizado”
(Roger Augusto Bim Donegá, juiz de Direito – ID 248131239 – fls. 2443/2453).

Em 29.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] firmou sua competência para julgar a ação penal e ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007).

Note-se que a competência foi declinada para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] diante da efetiva imputação, na denúncia, de organização criminosa aos apelantes e corréus.

Até então, a natureza dos crimes e extensão do grupo criminoso não havia sido delimitada, mesmo porque as investigações não haviam sido encerradas.

O c. STJ assentou entendimento de que o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, notadamente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, adotando-se a
“teoria do juízo aparente”
, inexistindo nulidade de
“medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente”
(EDcl no HC no 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25.6.2021).

Com efeito, as competências material e/ou funcional podem ser alteradas após o encerramento das investigações, a partir dos
“novos desdobramentos de crimes, inclusão ou exclusão de pessoas suspeitas com foro por prerrogativa de função, alteração do local de consumação do crime e outras questões que, a teor do que estabelecem os arts. 70 e ss do CPP, mostrarem relevância
(TJMT, NU 00003871320178110042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.9.2018).

Frise-se inexistir óbice processual para “
a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente”
(AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.8.2023), como ocorreu na hipótese.

Destacam-se julgados do c. STJ:

“O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado teoria do juízo aparente [...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.”
(EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021)

“Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito.”
(HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021)

Sendo assim, não se verifica nulidade dos atos decisórios que autorizam a quebra de sigilo de dados telefônicos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar, suscitada pelo apelante JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, de nulidade da prova obtida de aparelho celular [pertencente ao adolescente Diogo Pereira dos Santos] sob assertiva de quebra da cadeia de custódia não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01 - DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Sobressai dos autos que os denunciados ANGÉLICA, ALEX, PETERSON, ALISSON, DOMINIQUE, DOUGLAS, ANDRESSA, VALDINEIA, LUCAS, ANDREIA, LUANA, ADRIANO, ENAIANE, RODRIGO, NATHÁLIA, MARCOS VINÍCIUS, TIAGO DA SILVA, CÁSSIO, TIAGO OLIVEIRA, SARA, CRISTIANO, FERNANDO, ARIEL, DOUGLAS PENA, DAVI, JOSÉ LEITE, RAFAEL, JÉSSICA, ANA CAROLINA, LUCIANO, SANDERVAL, DAVID ADAIR, WALDECIR, FÁBIO JOSÉ, TAMIRES e JONAVAN, promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar, pessoalmente ou por interposta pessoa, de forma estável, a conhecida organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho de Mato Grosso – CV/MT”, conscientes de que estavam desenvolvendo atividades ilícitas em prol da facção criminosa, com o objetivo de obter direta ou indiretamente, vantagem indevida de qualquer natureza, mediante a prática de ilícitos penais, em especial o tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

FATO 02 - DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Em data não exata, porém, no ano de 2019 e início de 2020, nos municípios de Nova Monte Verde, Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Juína e Juruena/MT, os denunciados ANGÉLICA, ANDRÉIA, LUANA, ADRIANO, ENAIANE, TIAGO OLIVEIRA, SARA, CRISTIANO, FERNANDO, ARIEL, DOUGLAS PENA, RAFAEL, JÉSSICA, JONAVAN e LUCIANO, em liame subjetivo, divisão de tarefas e estruturalmente ordenados com indivíduos não identificados, reiteradamente, adquiriram, venderam, tiveram em depósito, transportaram, entregaram a consumo ou forneceram substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Portanto, esse é o grupo criminoso composto por todos denunciados, quais sejam, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ - vulgo ‘Angeliquinha, Bibi ou Baronesa’, ALEX CARVALHO DA SILVA - vulgo ‘Paca, Paquinha’, MARCOS VINICIUS MARQUES - vulgo ‘Furão’, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, ANDREIA SILVA CASTRO - vulgo ‘Pipoca’, ANDRESSA BATISTA ZENGO – vulgo ‘Zen’, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO - vulgo ‘Magrela’, LUANA DAYANE PEREIRA - vulgo ‘Lú’, NATHÁLIA MORAIS ROSA, VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES - vulgo ‘Zóio de gato’, PETERSON WILLIAN ARIATO DE CASTRO - vulgo ‘Ariati ou Petym’, ALISSON SANTOS AMARAL - vulgo ‘Galo Cego’, DOMINIQUE OLIMPIA AMADO - vulgo ‘Dominic’, DOUGLAS CARVALHO MACHADO - vulgo ‘Carvalho’, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - vulgo “Babão”, ADRIANO ALVES MOREIRA - vulgo ‘Jeguinho, Messi ou Burrim’, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - vulgo ‘Britinho ou Nenê’, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA - vulgo ‘Japão’, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - vulgo ‘Zóio’, SARA MARIA PEREIRA FREITAS - vulgo ‘Pequena’, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - vulgo ‘CR’, FERNANDO FELIPE CAMPOS - vulgo ‘Patolino’, ARIEL DE LIMA PIRES - vulgo ‘L.A.’, DOUGLAS PENA GENEROSO - vulgo ‘Douglinhas’, DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO, JOSÉ LEITE MELO - vulgo ‘Maranhão ou Cabeção’, RAFAEL LEITE BATISTA - vulgo ‘Grilo ou Maresia’, JÉSSICA LEAL DA SILVA - vulgo ‘Pimentinha’, ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - vulgo “Buga”, LUCIANO GOMES DE CASTRO - vulgo ‘Pedreiro’, SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI, WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS - vulgo ‘Fabinho, Fabinho Matador, Kabulozo ou Paizão’, TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - vulgo ‘Irmã Juruena, Tata, Madrinha ou BDL’ e JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA.

Outrossim, os elementos demonstram sem sombra de dúvidas que a líder deste braço da facção criminosa seria ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ - epíteto ‘Angeliquinha ou Bibi’, contando com o apoio daqueles que são de sua confiança como ALEX CARVALHO DA SILVA - vulgo ‘Paca, Paquinha’, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO - vulgo ‘Magrela’, DOUGLAS CARVALHO MACHADO - vulgo ‘Carvalho’, ADRIANO ALVES MOREIRA - vulgo ‘Jeguinho, Messi ou Burrim’, JOSÉ LEITE MELO - vulgo ‘Maranhão ou Cabeção’ e RAFAEL LEITE BATISTA - vulgo ‘Grilo ou Maresia’ para transmitir suas ordens aos demais denunciados MARCOS VINICIUS MARQUES - vulgo ‘Furão’, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, ANDREIA SILVA CASTRO - vulgo ‘Pipoca”, ANDRESSA BATISTA ZENGO - vulgo ‘Zen’, LUANA DAYANE PEREIRA - vulgo ‘Lú’, NATHÁLIA MORAIS ROSA, VALDINEIA DE FIGUEIREDO ANTUNES - vulgo ‘Zóio de gato’, PETERSON WILLIAN ARIATO DE CASTRO - vulgo ‘Ariati ou Petym’, ALISSON SANTOS AMARAL - vulgo ‘Galo Cego’, DOMINIQUE OLIMPIA AMADO - vulgo ‘Dominic’, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - vulgo ‘Babão”, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - vulgo ‘Britinho ou Nenê’, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA - vulgo ‘Japão’, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - vulgo ‘Zóio’, SARA MARIA PEREIRA FREITAS - vulgo ‘Pequena’, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - vulgo ‘CR’, FERNANDO FELIPE CAMPOS – vulgo ‘Patolino’, ARIEL DE LIMA PIRES - vulgo ‘L.A.’, DOUGLAS PENA GENEROSO - vulgo ‘Douglinhas’, DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO, JÉSSICA LEAL DA SILVA – vulgo ‘Pimentinha’, ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES – vulgo ‘Buga’, LUCIANO GOMES DE CASTRO - vulgo ‘Pedreiro’, SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI, WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS - vulgo ‘Fabinho, Fabinho Matador, Kabulozo ou Paizão’, TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - vulgo ‘Irmã Juruena, Tata, Madrinha ou BDL’ e JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA para que cumpram as ordens e fomentem a organização criminosa Comando Vermelho.

Destarte, quanto ao crime de tráfico de drogas, resta-se amplamente demonstrado estruturalmente que os denunciados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ - epíteto ‘Angeliquinha ou Bibi’, ANDREIA SILVA CASTRO - vulgo ‘Pipoca’, LUANA DAYANE PEREIRA - vulgo ‘Lú’, ADRIANO ALVES MOREIRA - vulgo ‘Jeguinho, Messi ou Burrim’, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO - vulgo ‘Magrela’, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - vulgo ‘Zóio’, SARA MARIA PEREIRA FREITAS - vulgo ‘Pequena’, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - vulgo ‘CR’, FERNANDO FELIPE CAMPOS - vulgo ‘Patolino’, ARIEL DE LIMA PIRES - vulgo ‘L.A.’, DOUGLAS PENA GENEROSO - vulgo ‘Douglinhas’, RAFAEL LEITE BATISTA - vulgo ‘Grilo ou Maresia’, JÉSSICA LEAL DA SILVA - vulgo ‘Pimentinha’ e LUCIANO GOMES DE CASTRO - vulgo ‘Pedreiro’, adquiriram, venderam, tiveram em depósito, transportaram, entregaram a consumo ou forneceram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].
”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 248131237 – seq. 6 – fls. 266/418)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DA ACUSADA ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ [...]

De acordo com o que restou apurado no Relatório Técnico no 01/2020, constante às fls. 16/40 do pdf, a acusada ANGÉLICA SARAIVA e outros codenunciados assumiram a liderança do facção criminosa Comando Vermelho na região de Alta Floresta e região adjacente após o enfraquecimento do poderio de uma das lideranças dessa ORCRIM, de epiteto ‘MARRETA’ que atuava naquela região, sendo que a mercancia de entorpecentes, continua sendo operada de forma similar ao operado anteriormente, mas sob a liderança de ANGÉLICA e ADRIANO, vulgo JEGUINHO.

Consta no Relatório Técnico 12/2020/DRAF/NI, constante às fls. 125/134 do pdf, que a acusada ANGÉLICA, mesmo reclusa em unidade prisional, integrava a facção Comando Vermelho, era membro do Conselho Final do Norte e por celular intermediava as ações de disciplina e os assuntos relacionados a mercancia de entorpecentes da ORCRIM.

Consta do relatório supramencionado, diversas conversas interceptadas, das quais destaco uma conversa entre ADRIANO e ANGÉLICA, ocorrida em 25/03/2020, em que os acusados falam sobre a apreensão de drogas pertencentes a ORCRIM e sobre a prisão de alguns dos seus integrantes. Nesta conversa a acusada ANGÉLICA, ainda, fala sobre a necessidade executar alguns integrantes e tratam sobre o recebimento dos valores das drogas, conforme transcrição: [...]

Depreende-se, também, dos autos, o Relatório Técnico no 014/2020/DI/CIN – 02/04/2020, constante às fls. 150/192 do pdf, onde consta uma conversa ocorrida em 28.03.2020, entre a acusada JÉSSICA e um homem não identificado, em que falam sobre cobrar uma pessoa porque precisam passar o dinheiro para a ANGÉLICA, bem como relatam que a ANGÉLICA quer disciplinar quem está saindo dos grupos de whatsApp, o que denota posição de liderança da acusada ANGÉLICA na ORCRIM e o comércio de entorpecentes, conforme trecho da interceptação: [...]

Outrossim, consta, no Relatório Técnico Parcial da ‘Operação Rubrum Imperii’ no 10/2020, acostado às fls. 266/291 do pdf, uma conversa interceptada entre os acusados ENAIANE e JEGUINHO ocorrida em 13/04/2020, onde a ENAIANE diz que a droga do JEGUINHO está com as meninas que trabalham para a acusada ANGÉLICA, vulgo BIBI.

No Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN, constante às fls. 333/589 do pdf, consta uma conversa interceptada entre o acusado DOUGLAS CARVALHO MACHADO, GU e um homem não identificado ocorrido em 12/04/2020, onde falam a respeito de um decreto estabelecido pelo CV e que deve ser cumprido e filmado, sendo que CARVALHO ainda ordena que o vídeo seja encaminhado para ANGÉLICA.

Ainda, no Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN, especificamente às fls. 425/487, consta os diálogos interceptados entre ANGÉLICA e outros, sendo que o acusado DOUGLAS CARVALHO é um dos seus principais interlocutores.

Em um diálogo interceptado entre a acusada ANGÉLICA e uma MNI, a acusada reclama dos prejuízos que vem tendo em decorrência de apreensões realizadas pela polícia, cita o valor que perdeu (seis mil) e a quantidade de entorpecentes (800 grama de gordura, 4 quilo de maconha, aí agora 20 quilo).

É importante destacar um trecho do diálogo entre a acusada ANGÉLICA e DOUGLAS CARVALHO, onde os acusados conversam sobre uma carta que a ANGÉLICA recebeu do Conselheiro do Comando Vermelho, a qual foi enviada pela liderança da facção que se encontram presos na PCE, com as orientações e ordens para os faccionados das cidades de Alta Floresta e Sinop.[...]

A acusada ANGÉLICA continua a leitura das instruções, as quais seguem até o número 10. Assim, constata-se o envolvimento da acusada ANGÉLICA com a organização criminosa Comando Vermelho e a sua atuação na ORCRIM mesmo estando reclusa.

Consta, ainda, o compartilhamento das Provas Produzidas nos Inquéritos Policiais no 59/2020/DPJC/JU/MT e no 62/2020/DPJC/JU/MT, devidamente autorizadas pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína (fls. 741/765 do pdf), que demonstrou a partir da quebra do sigilo dos dados dos celulares apreendidos dos acusados RAFAEL LEITE e ANA CAROLINA, que estes acusados realizavam pagamentos advindos da arrecadação das lojinhas à acusada ANGÉLICA.

Consta, também, dos autos, uma conversa interceptada entre ANGÉLICA e MARESIA, em 29/03/2020, onde os acusados falam sobre drogas e armas de fogo, conforme trecho do diálogo: [...]

Dessa forma, analisando as interceptações telefônicas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado de forma clara que a acusada ANGÉLICA integra a organização criminosa Comando Vermelho e comanda o Tráfico de Drogas de dentro da Unidade Prisional.

Além disso, o Delegado de Polícia Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO em seu depoimento afirmou que a acusada ANGÉLICA SARAIVA, conhecida por BIBI, BARONESA ou ANGELIQUINHA era um dos pontos centrais do Tráfico de Drogas na região de Alta Floresta, que a acusada cresceu em Alta Floresta e teve uma ascensão rápida na estrutura da ORCRIM, que possuiu um perfil frio e violento e que mesmo de dentro da unidade prisional a acusada ANGÉLICA SARAIVA continuava a dar ordens, ordens de execução, e ordens de tráfico.

O investigador de Polícia JOELTON VENÂNCIO DA SILVA ao ser ouvido afirmou que a Operação Rubrum Imperii começou após várias atuações da Polícia civil e da polícia militar. Que algumas pessoas foram presas e após a análise dos celulares apreendidos, verificou- se que diversas pessoas estavam reunidas sobre o comando de algumas delas, para a prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídios, alguns roubos e havia ligação com essas pessoas. Que em uma situação foi apreendido um celular em específico e nele haviam várias conversas de integrantes de organização. Dentre essas conversas, verificou-se que a pessoa de ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, vulgo BIBI e ANGELIQUINHA estava à frente naquele momento da ORCRIN na região de Alta Floresta. Que a ANGÉLICA de forma remota, porque já estava presa à época, por meio de telefone e grupo de WhatsApp coordenava a distribuição de drogas, sendo que foram realizadas várias apreensões de drogas em chácaras e residências de pessoas coordenadas por ANGÉLICA e por outras pessoas que eram gerentes da região, pessoas que eram determinadas por ela como o JEGUINHO.

Outro importante depoimento é da Testemunha MARIA CLAUDIA LOPES DE ALMEIDA, integrante da ORCRIM, que era namorada do menor CAIQUE e perante a Autoridade Policial afirmou que a acusada ANGÉLICA era a voz do comando em Alta Floresta, tendo confirmado seu depoimento em Juízo.

A testemunha MARIA CLAUDIA, ao ser ouvida em Juízo, confirmou que prestou um testemunho em 05.05.2020 na delegacia e esse depoimento durou cerca de 2h e foi gravado, que não foi influenciada pelos policiais ou ameaça para que apresentasse aquela versão dos fatos.

A testemunha, quando ouvida em Juízo, afirmou que não era batizada no Comando Vermelho, mas era companheira leal e que ela e o CAÍQUE tinham uma ‘lojinha’, que a ANGÉLICA mandou matar ela e o CAIQUE, porque a acusada achou que eles estariam caguetando para a polícia. Afirmou, ainda, que a ANGÉLICA mandou matar o TIFUTI, sendo que esta versão foi confirmada tanto pelo investigador, quanto pelo Delegado de Polícia, o que demonstra a periculosidade da acusada ANGÉLICA.

A testemunha MARIA CLAUDIA, também, afirmou que a acusada ANGÉLICA que era a cabeça e que mandava fazer tudo e que após fugir para ANGÉLICA não a matar, ainda teve que levar a família dela, porque a ANGÉLICA estava indo atrás deles.

Dessa forma, diante das provas constantes dos autos CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que restou demonstrado que integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho e liderava o braço dessa ORCRIM no município de Alta Floreste e cidades adjacentes. [...]

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pelas defesas quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, restando suficientemente demonstrada a prática dos crimes previstos no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, e art. 33, caput, da Lei 11343/06, pela acusada ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ.

DO ACUSADO ALEX CARVALHO DA SILVA
[...]

De acordo com o que restou apurado no Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN, constante às fls. 333/589 do pdf, consta uma conversa interceptada entre os acusados ADRIANO, NATHALIA e ALICE, ocorrida em 02/04/2020, onde ADRIANO manda avisar que agora ele seria o dono da região, conforme trecho abaixo transcrito: [...]

No Relatório Técnico no 20/2020/DI/CIN, constante às fls. 603/627 do pdf, consta uma interceptação entre ENAIANE e ADRIANO, onde ADRIANO pede que ela anote determinados cadastros de alguns presos faccionados, integrantes do CV, sendo que dentre os nomes dos cadastros aparece o nome de Mario Angelo Magalhães, Vulgo ‘INDIO’ que é apadrinhado de PACA.

Dessa forma, analisando as interceptações telefônicas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado que o acusado ALEX CARVALHO DA SILVA integra a organização criminosa Comando Vermelho.

Além disso, o Delegado de Polícia Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO em seu depoimento afirmou que o acusado ALEX CARVALHO DA SILVA, vulgo ‘PACA’, seria, também, uma figura central, mas que por algum motivo disciplinar, ele estava ‘sem voz’, ele estava desativado e que embora estivesse ‘desativado’, como era o termo utilizado pela ORCRIM, ele continuava recebendo os valores provenientes das lojinhas que correspondiam a ele. Que teriam interceptado alguns áudios em que a própria ANGELIQUINHA teria repassado valores ao acusado ALEX PACA, correspondente as lojinhas que seriam de responsabilidade dele.

O investigador de Polícia JOELTON VENÂNCIO DA SILVA ao ser ouvido, afirmou que o acusado ALEX CARVALHO DA SILVA, vulgo PACA ou PAQUINHA atuava como gerente em Alta Floresta de forma concomitante com a ANGÉLICA, que ele estava preso em razão de um feminicídio e as lojinhas que vendiam drogas pertencentes a ele foram passadas para ANGELIQUINHA, sendo que o acusado ALEX continuava a receber a ‘comissão’ dessas lojinhas que foram cadastradas por ele, por serem seus ‘afilhados’.

Outro importante depoimento é o da Testemunha MARIA CLAUDIA LOPES DE ALMEIDA, integrante da ORCRIM, que era namorada do menor CAIQUE, que também integrava a ORCRIM e perante a Autoridade Policial afirmou que a acusada ANGÉLICA se tornou a voz do comando em Alta Floresta, após a prisão de PACA.

A testemunha ressaltou que o acusado ALEX PACA possuía ‘lojinhas’ e ‘gerentes de quebrada’ na cidade de Alta Floresta. Afirmou, também, que a acusada ANGÉLICA mandava a drogas para ALEX PACA através dos gerentes dele, tendo reconhecido o acusado em uma das fotografias apresentadas. Afirmou, também, que PETERSON e LUCAS BABÃO estavam ligados ao ALEX PACA.

A testemunha MARIA CLAUDIA quando ouvida perante o Juízo, confirmou o seu depoimento prestado perante a Autoridade Policial na fase inquisitorial e afirmou que PACA, atuava antes da ANGÉLICA na cidade, que ele estava preso e ficou um tempo sem celular e que tinha essa informação, porque o seu ex-namorado CAIQUE interagia no meio dos integrantes e muitas pessoas falavam sobre isso. A testemunha, ainda, quando questionada se o acusado PETERSON tinha alguma ligação com a ANGÉLICA ou com PACA, afirmou que para vender drogas tem que ter ligação com o acusado PACA ou com a acusada ANGÉLICA.

Dessa forma, diante das provas constantes dos autos CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que restou demonstrado que o acusado ALEX CARVALHO integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho e mesmo preso recebia os valores provenientes das ‘lojinhas’ pertencentes ao mesmo. [...]

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pelas defesas quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa, restando suficientemente demonstrada a prática do crime previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, pelo acusado ALEX CARVALHO DA SILVA.

DOS ACUSADOS MARCOS VINICIUS MARQUES, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA E CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA [...]

Com relação ao acusado TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial este declarou que é integrante ‘batizado’ na organização criminosa COMANDO VERMELHO, tendo citado o número de sua matricula, contudo ao ser interrogado perante o Juízo negou.

Da mesma forma, por oportunidade de seu interrogatório em Juízo, os acusados MARCOS VINICIUS e CASSIO negaram os fatos. [...]

De acordo com o que restou apurado no Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN, constante às fls. 333/589 do pdf, consta uma conversa interceptada entre os acusados CASSIO e MARCOS VINICIUS MARQUES, vulgo FURÃO, ocorrido em 22/04/2020, que demonstra que ambos integram a organização Comando Vermelho, possuem ligação com JEGUINHO e ENAIANE, vulgo MAGRELA. A conversa, também, demonstra que ambos estão apreensivos e tomando cuidado, inclusive falam que vão trocar de número, conforme trecho abaixo transcrito: [...]

Consta, também, no Relatório no 018/2020/DI/CIN, uma interceptação de uma conversa entre os acusados ADRIANO e ANGÉLICA, ocorrida em 03/04/2020, onde restou demonstrado que TIAGO além de trabalhar para denunciada ANGÉLICA, é apadrinhado por ela, conforme trecho abaixo:[...]

Consta, também, dos autos que o acusado TIAGO DA SILVA OLIVEIRA saiu de Alta Floresta e começou a atuar no município vizinho, sendo que no dia 21/05/2020 ele foi preso junto com MARCOS VINÍCIUS MARQUES, epíteto ‘FURÃO’, em Apiacás/MT.

No Relatório Técnico no 019/2020/DI/CIN, constante às fls. 590/602 do pdf, consta um diálogo entre CASSIO e sua esposa, onde ele solicita que ela ou sua sogra, leve até o presidio o “caderno” dele com suas anotações para poder trabalhar.

Dessa forma, analisando as interceptações telefônicas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado que os acusados TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, CASSIO SEIJE SOARES e MARCOS VINICIUS MARQUES integravam a organização criminosa Comando Vermelho.

Além disso, o Delegado de Polícia Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO em seu depoimento afirmou que os acusados MARCOS VINICIUS MARQUES, vulgo ‘FURÃO’, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA e CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, vulgo ‘JAPÃO’, estavam na estrutura da organização e que TIAGO era apadrinhado de ANGELIQUINHA. [...]

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pelas defesas quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa, restando suficientemente demonstrada a prática do crime tipificado no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, pelos acusados CASSIO SEIJI SOARES ORISAKKA, MARCOS VINICUIS MARQUES e TIAGO DA SILVA OLIVEIRA.

DA ACUSADA ANDRÉIA SILVA CASTRO [...]

DOS ACUSADOS ANDRESSA BATISTA ZENGO e DOUGLAS CARVALHO MACHADO

Em relação a acusada ANDRESSA BATISTA ZENGO, verifica-se que a mesma era esposa do acusado DOUGLAS CARVALHO e enviou um carregador de celular e drogas para a Cadeia Pública de Alta Floresta, bem como fazia entrega de entorpecentes.

De acordo com o que restou apurado no Relatório Técnico no 23/2020/DI/CIN, constante às fls. 628/647 do pdf, consta uma conversa interceptada entre a acusada ANDRESSA e o acusado DOUGLAS, ocorrida em 10/05/2020, onde conversam sobre a entrega de um carregador de celular e drogas para o acusado DOUGLAS dentro da unidade prisional, conforme trecho do diálogo abaixo: [...]

Consta, no Relatório que o acusado CARVALHO envia mensagem para a acusada ANDRESSA passando orientações de como deve embalar e guardar o entorpecente.

Outrossim, o acusado CARVALHO conversa novamente com GU e o cobra a entrega do entorpecente, uma vez que a acusada ANDRESSA já estaria indo dormir.

Ademais, as interceptações ainda demonstraram que os acusados estavam planejando outra entrega de entorpecentes na unidade prisional de Alta Floresta e que a acusada ANDRESSA deveria manter a droga enterrada até a data da entrega, sendo que a referida entrega de entorpecente não se concretizou, pois a acusada VALDINÉIA DE FIGUEIREDO não foi trabalhar no dia em que haviam planejado a entrega.

Dessa forma, analisando as interceptações telefônicas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado que a acusada ANDRESSA integrava a organização criminosa Comando Vermelho, uma vez que auxiliava seu esposo, o acusado DOUGLAS CARVALHO nas condutas criminosas perpetradas pela ORCRIM.

Além disso, o Delegado de Polícia Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO em seu depoimento afirmou que o acusado DOUGLAS CARVALHO MACHADO vulgo ‘CARVALHO’ que seria disciplina e coletor do dinheiro das ‘lojinhas’ e que ele e a acusada ANDRESSA intermediavam a entrada de entorpecentes dentro da Unidade Prisional de Alta Floresta.

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha JOELTON VENÂNCIO DA SILVA, Investigador de Polícia que confirmou que o acusado DOUGLAS CARVALHO possuía contato direto com a acusada ANGÉLICA, possuía lojinhas e distribuía os entorpecentes com a ajuda do menor GU. Afirmou, também, que em uma busca realizada na residência do acusado DOUGLAS foram encontrados três tambores enterrado no fundo de um canil, com restos de papel filme que era utilizado para embalar drogas.

Dessa forma, diante das provas constantes dos autos CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que restou demonstrado que os acusados integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, a qual, sabe-se, que se trata de uma ORCRIM estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, sendo que o acusado DOUGLAS ocupava lugar de comando na ORCRIM, eis que ordenava o cumprimento de salves, possuía ligação direta com a acusada ANGÉLICA e sua esposa, a acusada ANDRESSA auxiliava nas empreitadas criminosas. [...]

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa, restando suficientemente demonstrada a prática do crime previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, pelos acusados ANDRESSA BATISTA ZENGO e DOUGLAS CARVALHO MACHADO.

DOS ACUSADOS ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO [...]

De acordo com o que restou apurado no Relatório Técnico no 12/2020/DI/CIN, constante às fls. 125/134 do pdf, consta uma conversa interceptada entre os acusados ADRIANO e ANGÉLICA, ocorrida em 25/03/2020, onde o acusado ADRIANO conversa com ANGÉLICA sobre os entorpecentes da ORCRIM que foram apreendidos, sobre pagamentos, sobre outros integrantes da facção que foram presos e ainda sobre a atuação da acusada ENAIANE no tráfico de drogas, conforme trecho abaixo transcrito: [...]

No referido relatório, ainda consta uma mensagem enviada pela acusada ENAIANE em 01.04.2020, onde comprova que ela integra a facção criminosa Comando Vermelho, possui cadastro no CV e é apadrinhada por ADRIANO.

Outrossim, no Relatório no 12/2020/DI/CIN, constante às fls. 125/134 do pdf, consta uma interceptação entre ENAIANE e MNI, que demonstra que a mesma estava recrutando pessoas para trabalhar com ela e com ADRIANO, vulgo ‘JEGUINHO’, conforme trecho da transcrição: [...]

Importante ressaltar, que nos Relatórios Técnicos no 14/2020/DI/CIN, no 17/2020/DI/CIN, no 018/2020/DI/CIN e no 20/2020/DI/CIN, bem como no Relatório Técnico Parcial da Operação Rubum Imperii, constam diversas interceptações telefônicas dos acusados ENAIANE e ADRIANO, as quais demonstram que os mesmos integram a organização criminosa denominada Comando Vermelho e traficam para a facção. Transcrevo abaixo um trecho de um dos diálogos entre a acusada ENAIANE e o acusado ADRIANO: [...]

Além disso, as testemunhas ouvidas em Juízo confirmaram o envolvimento dos acusados na ORCRIM, inclusive a posição de destaque ocupada por ambos, conforme se infere da oitiva do Delegado de Polícia Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO, da MARIA CLAUDIA e do Investigador de Polícia JOELTON VENÂNCIO DA SILVA.

Dessa forma, diante das provas constantes dos autos CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que restou demonstrado que os acusados integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, a qual, sabe-se, que se trata de uma ORCRIM estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais. [...]

Assim, diante do conjunto probatório sólido e coerente presente nos autos, foi possível verificar a prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados ADRIANO e ENAIANE.

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, restando suficientemente demonstrada a prática dos crimes previstos no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, e art. 33, caput, da Lei 11343/06, pelos acusados ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO.

DA ACUSADA LUANA DAYANE PEREIRA, VULGO LU [...]

De acordo com o que restou apurado nos Relatórios Técnico no 11/2020 e no 018/2020/DI/CIN, constam diversas conversas interceptadas onde demonstram que a acusada vendia entorpecentes para a organização criminosa denominada Comando Vermelho. Destaco, um trecho de um dos diálogos, conforme abaixo transcrito:

Outrossim, consta no Relatório 18/2020/DI/CIN, uma conversa entre os acusados ENAIANE e ADRIANO, ocorrida em 23/03/2020, onde a acusada LUANA é citada pois estava devendo para ORCRIM e não estava ‘acelerando’ porque estava com medo da Polícia, bem como uma conversa entre ADRIANO e ANGÉLICA, ocorrida em 03/04/2020, onde os acusados conversam sobre as drogas que a ORCRIM estava perdendo e sobre a batida da Polícia na casa da acusada LUANA, conforme trechos dos diálogos: [...]

Dessa forma, analisando as interceptações telefônicas acostadas aos autos, verifica-se de restou comprovado que a acusada LUANA integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, vendendo entorpecentes para a referida facção.

Além disso, as testemunhas Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO, Delegado de Polícia e MARIA CLAUDIA, afirmaram que a acusada LUANA era ligada aos acusados LUCAS e ADRIANO e vendia drogas para a ORCRIM.

Dessa forma, diante das provas constantes dos autos CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que restou demonstrado que a acusada integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, eis que comercializava entorpecentes para a facção criminosa retromencionada.

O vínculo com a organização criminosa denominada Comando Vermelho está demonstrado pelas interceptações telefônicas e demais provas acostadas aos autos, os quais demonstram que a acusada não possuía vinculo ocasional com a facção criminosa.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho a qual a acusada integrava, visava a obtenção de vantagem financeira mediante a pratica do Tráfico de Drogas. [...]

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, restando suficientemente demonstrada a prática dos crimes previstos no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, e art. 33, caput, da Lei 11343/06, pela acusada LUANA DAYANE PEREIRA.

DOS ACUSADOS RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, VULGO BRITINHO OU NEY E NATHALIA MORAIS ROSA

Aos acusados RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, vulgo BRITINHO OU NEY e NATHALIA MORAIS ROSA, o Ministério Público imputou, na denúncia, a prática do crime de Organização Criminosa.

Os acusados ANDRESSA e DOUGLAS ao serem interrogados em Juízo permaneceram em silêncio. [...]

De acordo com o que restou apurado no Relatório Técnico Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN, os acusados NATHALIA e RODRIGO integravam a organização criminosa Comado Vermelho, sendo que ambos estão ativos, o acusado RODRIGO é batizado e seu padrinho é o acusado ADRIANO, vulgo JEGUINHO, conforme se verifica nas diversas conversas interceptadas entre constantes dos autos. Transcrevo abaixo trechos de alguns dos diálogos:

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, verifica-se de restou comprovado que os acusados NATHALIA e RODRIGO integram a organização criminosa Comando Vermelho.

Além disso, os depoimentos das testemunhas Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO, Delegado, do JOELTON VENÃNCIO DA SILVA, Investigador e da MARIA CLAUDIA corroboram que os acusados RODRIGO e NATHALIA, (à época companheira de RODRIGO), integravam a organização criminosa Comando Vermelho e possuíam ligação com ADRIANO, vulgo JEGUINHO.

Dessa forma, diante das provas constantes dos autos CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que restou demonstrado que os acusados integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, a qual, sabe-se, que se trata de uma ORCRIM estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, sendo que os acusados NATHALIA e RODRIGO possuíam ligação direta com o ADRIANO, o qual ocupava posição de comando na ORCRIM. [...]

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa, restando suficientemente demonstrada a prática do crime previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, pelos acusados RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA e NATHALIA MORAIS ROSA.

DA ACUSADA VALDINÉIA DE FIGUEIREDO ANTUNES [...]

DOS ACUSADOS TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo ZÓIO, SARA MARIA PEREIRA FREITAS, VULGO ‘PEQUENA’, CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR, VULGO CR, DOUGLAS PENA GENEROSO E DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO

Aos acusados TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, SARA MARIA PEREIRA FREITAS, VULGO “PEQUENA”, CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR, VULGO CR e DOUGLAS PENA GENEROSO, o Ministério Público imputou, na denúncia, a prática dos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas.

Quanto ao acusado DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO, o Ministério Público imputou, na denúncia, a prática do crime de Organização Criminosa.

Os acusados SARA MARIA PEREIRA FREITAS, VULGO ‘PEQUENA’, CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR, VULGO CR ao serem interrogados em Juízo permaneceram em silêncio.

Já os acusados TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, DOUGLAS PENA GENEROSO e DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO ao serem interrogados em Juízo, negaram os fatos.

O acervo probatório evidencia que os acusados TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, SARA MARIA PEREIRA FREITAS, VULGO “PEQUENA”, CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR, VULGO CR, e DOUGLAS PENA GENEROSO integraram a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, promovendo o Tráfico de Drogas e estavam diretamente ligados aos acusados ADRIANO e ENAIANE, os quais ocupavam posição de destaque na ORCRIM.

De acordo com o que restou apurado no Relatório Técnico Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN, o acusado TIAGO OLIVEIRA integrava a organização criminosa Comado Vermelho, possuía ligação direta com o acusado ADRIANO, atuava como lojista no comércio ilegal de entorpecentes, conforme se verifica nas diversas conversas interceptadas constantes dos autos. Transcrevo abaixo trechos de alguns dos diálogos, constante no referido relatório:[...]

Quanto ao acusado DOUGLAS PENA, também restou comprovado nos autos por meio das interceptações que o acusado integrava a ORCRIM e atuava em Nova Monte Verde como gerente, constando provas da prática do crime de Tráfico de Drogas.

Sobre tais fatos, constata-se diversos diálogos interceptado entre DOUGLAS e HNI (homem não identificado), ADRIANO e ENAIANE, SARA e ADRIANO, os quais deixam claro a prática do crime de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, praticado pelo acusado DOUGLAS PENA.

Por outro lado, quanto ao acusado DAVI ROMANO, embora as provas constantes dos autos tenham demonstrado que o acusado DAVI ROMANO pegou entorpecentes com ENAIANE, conforme um diálogo interceptado, ocorrido em 28/03/2020, tendo sido preso alguns dias na posse de entorpecentes e assessórios que denotam a prática de tráfico de drogas, este não foi denunciado pela prática do crime de Tráfico de Drogas na presente ação penal e quanto ao crime de integrar organização criminosa não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que o mesmo integrava a ORCRIM.

Importante destacar que os números de telefone utilizados pelos acusados TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e DOUGLAS PENA GENEROSO, que foram interceptados estavam cadastrados na operadora em nome dos mesmos.

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado que os acusados TIAGO, SARA MARIA, CRISTIANO e DOUGLAS integravam a organização criminosa Comando Vermelho e incorreram na prática do crime de Tráfico de Drogas.

Além disso, o depoimento da testemunha JOELTON VENÃNCIO DA SILVA, Investigador corrobora que os acusados TIAGO, SARA MARIA e CRISTIANO, integravam a organização criminosa Comando Vermelho e possuíam ligação direta com ADRIANO, vulgo JEGUINHO e ENAIANE. [...]

Assim, diante do conjunto probatório sólido e coerente presente nos autos, foi possível verificar a prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo ZÓIO, SARA MARIA PEREIRA FREITAS, VULGO ‘PEQUENA’, CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR, VULGO CR e DOUGLAS PENA GENEROSO.

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, restando suficientemente demonstrada a prática dos crimes previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei 11343, pelos acusados TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, vulgo ZÓIO, SARA MARIA PEREIRA FREITAS, VULGO ‘PEQUENA’, CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR, VULGO CR e DOUGLAS PENA GENEROSO.

Por outro lado, quanto ao acusado DAVI ROMANO, CONSTATO que não há provas suficientes nos autos que comprovem o vínculo estável do acusado com a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Portanto, diante da insuficiente probatória de que o acusado DAVI ROMANO MENDES DE ARAÚJO integrava a Organização Criminosa, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal, a absolvição é medida que se impõe.

DOS ACUSADOS PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, VULGO ‘ARIATI’, ALISSON SANTOS AMARAL, VULGO ‘GALO CEGO’, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, VULGO BABÃO E JOSÉ LEITE MELO

Aos acusados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, VULGO ‘ARIATI’, ALISSON SANTOS AMARAL, VULGO ‘GALO CEGO’, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, VULGO BABÃO e JOSÉ LEITE MELO, o Ministério Público imputou, na denúncia, a prática do crime de Organização Criminosa.

Os acusados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, VULGO ‘ARIATI’, ALISSON SANTOS AMARAL, VULGO ‘GALO CEGO’, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, VULGO BABÃO e JOSÉ LEITE MELO ao serem interrogados em Juízo negaram os fatos.

Destaco que o acusado LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, ao ser interrogado em Juízo confirmou que seu vulgo era BABÃO, mas relatou que em sua cidade haveria outros indivíduos que utilizavam esse apelido.

O acervo probatório evidencia que os acusados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, VULGO “ARIATI”, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, VULGO BABÃO e JOSÉ LEITE MELO integravam a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que os acusados estavam diretamente ligados à acusada ANGÉLICA, a qual ocupava posição de liderança na facção na Região Norte do Estado de Mato Grosso.

Os Relatórios Técnicos referente as interceptações telefônicas, demostraram o vínculo estável dos acusados com a ORCRIM e seus respectivos, ao que passo a relatar alguns dos diversos diálogos interceptados que comprovam a materialidade delitiva e autoria do crime de organização criminosa.

De acordo com o que restou apurado nos Relatórios Técnicos Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN, no 21/2020/NI o acusado PETERSON é batizado no CV, é lojista, foi preso com entorpecentes do CV, o acusado LUCAS é lojista, foi preso com entorpecente do CV e o acusado JOSÉ LEITE é batizado no CV e lojista. Transcrevo abaixo trechos de alguns dos diálogos, constante nos relatórios: Mensagem SMS envida por HNI (homem não identificado) para ANGÉLICA (Relatório Técnico no 21/2020/NI/DRAF - fls. 597/602 do pdf):[...]

Impende ressaltar que o acusado LUCAS CORREIA, foi preso em flagrante com drogas em 29/03/2020 no bairro Boa nova e essa droga era da ANGÉLICA, conforme trecho da interceptação acima transcrita o que confirma que o vulgo BABÃO, é o apelido do acusado LUCAS, em consonância com seu interrogatório onde afirma que possui esse vulgo.

Por outro lado, quanto ao acusado ALISSON não há elementos suficientes nos autos que demonstrem que o mesmo utilizava o vulgo de “GALO CEGO”, dessa forma não restou caracterizado que fatos relacionados ao vulgo GALO CEGO, tivessem sido perpetrados por ele.

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, verifica-se de restou comprovado que os acusados PETERSON, LUCAS CORREIA e o acusado JOSÉ LEITE integravam a organização criminosa Comando Vermelho.

Além disso, os depoimentos das testemunhas Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO, Delegado de Polícia, MARIA CLAUDIA e JOELTON VENÂNCIO DA SILVA, Investigador corrobora que os acusados LUCAS, JOSÉ LEITE e PETERSON integravam a organização criminosa Comando Vermelho e possuíam ligação direta com ANGÉLICA. [...]

Assim, diante do conjunto probatório sólido e coerente presente nos autos, foi possível verificar a prática do delito de Organização Criminosa pelos acusados PETERSON WILLIAN, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO e JOSÉ LEITE MELO.

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa, restando suficientemente demonstrada a prática do crime previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, pelos acusados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CSATRO, vulgo, ARIATI, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, vulgo BABÃO e JOSÉ LEITE MELO, vulgo MARANHÃO.

Por outro lado, quanto ao acusado ALISSON SANTOS AMARAL, CONSTATO que não há provas suficientes nos autos que comprovem que o mesmo integrasse a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Portanto, diante da insuficiente probatória de que o acusado ALISSON SANTOS DO AMARAL integrava a Organização Criminosa, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal, a absolvição é medida que se impõe.

DOS ACUSADOS ARIEL DE LIMA PIRES, VULGO “L.A” E FERNANDO FELIPE CAMPOS, vulgo PATOLINO [...]

De acordo com o que restou apurado nos Relatórios Técnico no 11/2020 e no 18/2020, constam algumas conversas interceptadas que demonstram que os acusados FERNANDO FELIPE e ARIEL vendiam entorpecentes. Destaco, um trecho de um dos diálogos, conforme abaixo transcrito: [...]

Consta, também, outros diálogos interceptado no número utilizado pelo acusado FERNANDO, onde demonstra a venda de entorpecentes, bem como que o acusado ARIEL age em conjunto com o mesmo e possui autoridade para liberar venda de entorpecente fiado, conforme trechos abaixo transcritos:[...]

Importante destacar que os diálogos acima mencionados foram interceptados do número cadastrado em nome do acusado FERNANDO FELIPE CAMPOS.

Dessa forma, analisando as interceptações telefônicas acostadas aos autos, verifica-se de restou comprovado que os acusados ARIEL e FERNANDO incorreram na prática do crime de Tráfico de Drogas.

Além disso, a testemunha Dr. PABLO BONIFÁCIO CARNEIRO, Delegado de Polícia afirmou que os acusados vendiam entorpecentes para a ORCRIM.

Dessa forma, quanto ao crime de Tráfico de Drogas, verifico que embora os mesmos não tenham sido apreendidos com entorpecentes restou comprovado nos autos que ARIEL e FERNANDO comercializavam entorpecentes, havendo nos autos provas da materialidade delitiva e autoria, como é o caso das interceptações telefônicas, citadas acima, bem como da prova testemunhal colhida em Juízo. Nesse sentido é o Informativo 501 do STJ: [...]

Assim, diante do conjunto probatório sólido e coerente presente nos autos, foi possível verificar a prática do delito de tráfico de drogas pelos acusados ARIEL e FERNANDO.

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização do delito de Tráfico de Drogas, restando suficientemente demonstrada a prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11343/06, pelos acusados ARIEL DE LIMA PIRES e FERNANDO FELIPE CAMPOS.

Por outro lado, quanto ao crime de Organização Criminosa imputado aos acusados ARIEL e FERNANDO, CONSTATO que não há provas nos autos que demonstrem que os mesmos integrassem a organização criminosa denominada Comando Vermelho e, ainda, que não há elementos nos autos que demonstrem que as drogas comercializadas por ele, pertenciam a referida facção.

Portanto, diante da ausência de provas de que os acusados ARIEL DE LIMA PIRES e FERNANDO FELIPE CAMPOS integravam a Organização Criminosa, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo penal, a absolvição é medida que se impõe.

DOS ACUSADOS RAFAEL LEITE BATISTA, JÉSSICA LEAL DA SILVA, ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, VULGO ‘BUGA’, LUCIANO GOMES DE CASTRO, VULGO ‘PEDREIRO’, SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI, WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS E TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, VULGO “IRMÃ JURUENA, TATA, MADRINHA OU ‘BDL’

Aos acusados RAFAEL LEITE MELO, vulgo GRILO, JÉSSICA LEAL DA SILVA, vulgo PIMENTINHA e LUCIANO GOMES DE CASTRO, vulgo PEDREIRO, o Ministério Público imputou, na denúncia, a prática dos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas.

Quanto aos acusados ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, vulgo BUGA, SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI, WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS e TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, vulgo ‘IRMÃ JURUENA, TATA, MADRINHA’ ou ‘BDL’ o Ministério Público imputou, na denúncia, a prática do crime de Organização Criminosa.

Os acusados RAFAEL LEITE e SANDERVAL FONSECA DA ROCHA ao serem interrogados em Juízo permaneceram em silêncio.

A acusada ANA CAROLINA ao ser interrogada em Juízo confessou o crime de Tráfico de Drogas e que seu apelido era BUGA.

Do mesmo modo, o acusado DAVID confessou que em 2018 vendia entorpecentes e pagava lojinha para o CV, mas que agora era somente usuário.

Os acusados LUCIANO GOMES, WALDECIR, JOSÉ LEITE, JESSICA e TAMIRES ao serem interrogados em Juízo negaram os fatos.

O acervo probatório evidencia que os acusados RAFAEL LEITE, JÉSSICA LEAL e LUCIANO GOMES integravam a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho e incorreram na prática do crime de Tráfico de Drogas, sendo que os acusados JESSICA e RAFAEL estão diretamente ligados a ANGÉLICA, que é a líder da ORCRIM na Região Norte e o acusado LUCIANO estava ligado ao acusado RAFAEL e a acusada ANA CAROLINA.

As provas constantes dos autos evidenciam que os acusados ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, vulgo BUGA, TAMIRES, WALDECIR e JOSÉ LEITE integravam a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que a acusada ANA CAROLINA estava ligado aos acusados LUCIANO, RAFAEL e TAMIRES, os acusados WALDECIR, JOSÉ LEITE e TAMIRES possuíam ligação com o acusado RAFAEL.

Impende ressaltar que estes acusados integravam a ORCRIM na região de Juína e além das provas decorrentes das interceptações telefônicas que foram deferida no âmbito da Operação Rubrum Imperri, constam, também, dos autos o Compartilhamento das Provas Produzidas nos Inquéritos Policiais no 59/2020/DPJC/JU/MT e no 62/2020/DPJC/JU/MT, que foi devidamente autorizado pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína, constante às fls. 741/765 do pdf.

Destaco, ainda, que os Relatório Técnicos referente as quebras de sigilo telefônico dos celulares apreendidos, encontram-se acostados aos autos do Incidente de Pedido de Prisão Preventiva no 0017994-34.2020.8.11.0042 (Relatório Técnico no 16/2020, constante às fls. 723/775; Relatório Técnico no 17/2020, constante às fls. 775/801; Relatório Técnico no 20/2020, constante às fls. 802/827; Relatório Técnico no 23/2020, constante às fls. 828/1075 e Relatório Técnico no 24/2020, constante às fls. 1076/1078.

Restou demonstrado nos autos que a acusada JÉSSICA LEAL, esposa do acusado RAFAEL LEITE, integrava a organização criminosa Comando Vermelho, atuando em conjunto com o RAFAEL gerenciando o comércio de drogas, possuía ligação direta com ANGÉLICA, sendo que o numeral utilizado por JÉSSICA durante a interceptação estava cadastrado na operadora de telefonia em nome de Jefferson Leal da Silva.

Do mesmo modo, restou demonstrado que o acusado RAFAEL LEITE integrava a referida ORCRIM, era membro integrante da estrutura do comando vermelho, sendo inclusive citado como “padrinho” e “referência”, conforme se verifica nas diversas conversas interceptadas constantes dos autos que comprovam a pratica dos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. Transcrevo abaixo trechos de alguns dos diálogos: [...]

Consta, também, dos autos no Relatório no 25/2020, um diálogo mantido entre a acusada ANGÉLICA e o acusado RAFAEL, onde são encaminhados fotos de pontos de venda de entorpecentes. Consta, também, no Relatório Final uma conversa entre RAFAEL e JÉSSICA, onde resta claro que ambos integram a ORCRIM e atuam como gerente das lojinhas, na prática do crime de Tráfico de Drogas.

Além disso, os depoimentos das testemunhas Dr. PABLO BONIFÁCIO, Delegado de Polícia JOELTON VENÂNCIO DA SILVA, Investigador e MARIA CLAUDIA corroboram que os acusados JÉSSICA e RAFAEL, integravam a organização criminosa Comando Vermelho e eram os responsáveis pela região de Juína.

Importante ressaltar que os acusados JÉSSICA e WALDECIR (irmão do RAFAEL) afirmaram que o acusado RAFAEL LEITE possuía o apelido de GRILO e, ainda, que acusada JÉSSICA afirmou que o acusado RAFAEL vendia entorpecentes.

Quanto aos acusados LUCIANO GOMES e ANA CAROLINA restou comprovado nos autos que ambos integravam a facção e possuíam lojinhas. Assim, embora o acusado LUCIANO tenha alegado em seu interrogatório que não integrava a ORCRIM e que havia sido envolvido porque alugou uma casa para o acusado RAFAEL, as provas constantes dos autos comprovam que o mesmo, além de integrar a facção Comando Vermelho, também praticava o crime de Tráfico de Drogas. Conforme restou apurado no Relatório no 23/2020/NI/JUÍNA, na conversa interceptada entre RAFAEL e LUCIANO, onde o acusado LUCIANO relata que deu ordens à acusada ANA CAROLINA, vulgo BUGA, sendo que BUGA é integrante da facção exercendo a função de lojista.

Consta, também nos autos algumas conversas de whatsApp entre ANA CAROLINA e LUCIANO e, ainda, entre a acusada ANA CAROLINA e a acusada TAMIRES que demonstraram que ambos integravam a facção criminosa Comando Vermelho e possuíam ‘lojinhas’.

Além disso, o depoimento da testemunha Dr. PABLO BONIFÁCIO, Delegado de Polícia corrobora que os acusados LUCIANO e ANA CAROLINA, integravam a organização criminosa Comando Vermelho e praticavam o crime de Tráfico de Drogas.

Importante ressaltar que a acusada ANA CAROLINA confessou que vendia entorpecentes e que seu apelido é BUGA.

No que diz respeito ao acusado WALDECIR, restou comprovado nos autos que o mesmo é irmão do acusado RAFAEL LEITE integrava a facção, tendo auxiliado seu irmão em sua fuga, sendo oportuno ressaltar que o acusado enviou informações em relação a movimentação da Polícia e escondeu o seu irmão em sua residência, bem como que sua conta era utilizada por RAFAEL.

Consta, também, conversas entre o acusado WALDECIR e seu irmão RAFAEL, onde falam sobre ‘corre’, compra de armas e sobre uma desavença do acusado WALDECIR com um membro da facção rival.

Com relação aos acusados TAMIRES e FÁBIO JOSÉ restou apurado que ambos integravam a organização criminosa Comado Vermelho, sendo que o acusado FÁBIO possuía ligação com o acusado RAFAEL e era o responsável por executar os decretos da facção, conforme se verifica dos autos. Transcrevo abaixo trechos de conversas, constante no Relatório 23/2020/NI/JUÍNA: [...]

Ainda, no Relatório 16/2020/NI/JUÍNA restou comprovado por meio da quebra do sigilo telefônico do telefone da acusada ANA CAROLINA, que a acusada TAMIRES além de integrar a ORCRIM era a dona do entorpecente comercializado pela acusada ANA CAROLINA (lojista).

Além disso, o depoimento da testemunha Dr. PABLO BONIFÁCIO, Delegado de Polícia, corrobora que os acusados FÁBIO, TAMIRES e WALDECIR integravam a organização criminosa Comando Vermelho.

Por outro lado, quanto aos acusados SANDERVAL e DAVID ADAIR, embora as provas constantes dos autos tenham demonstrado que os mesmos foram presos na casa do acusado SANDERVAL em posse de arma, munições, dinheiro e joias, não há elementos nos autos que demonstrem que os mesmos integravam a organização criminosa Comando Vermelho, tampouco o vínculo com a facção.

Dessa forma, analisando as provas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado que os acusados RAFAEL, JÉSSICA e LUCIANO GOMES integravam a organização criminosa Comando Vermelho e incorreram na prática do crime de Tráfico de Drogas.

Além disso, analisando as provas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado que os acusados ANA CAROLINA, WALDECIR, FÁBIO JOSÉ e TAMIRES integravam a organização criminosa Comando Vermelho.

Dessa forma, diante das provas constantes dos autos CONSTATO que o requisito estrutural está materializado na medida em que restou demonstrado que os acusados integravam a organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que os acusados RAFAEL LEITE e JÉSSICA possuíam ligação direta com o ANGÉLICA que era liderança na Região Norte, os acusados WALDECIR, LUCIANO, FÁBIO, ANA CAROLINA e TAMIRES eram ligados ao acusado RAFAEL e a acusada ANA CAROLINA também possuía vínculo com o acusado LUCIANO e com a acusada TAMIRES. [...]

Assim, diante do conjunto probatório sólido e coerente presente nos autos, foi possível verificar a prática do delito de Tráfico de Drogas pelos acusados RAFAEL LEITE, JÉSSICA LEAL e LUCIANO GOMES.

Dessa forma, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização dos delitos de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas, restando suficientemente demonstrada a prática dos crimes previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 33, caput, da Lei 11343, pelos acusados RAFAEL LEITE BATISTA, JÉSSICA LEAL DA SILVA e LUCIANO GOMES DE CASTRO.

De igual modo, lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização do delito de Organização Criminosa, restando suficientemente demonstrada a prática do crime previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 pelos acusados ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS e TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA [...]

DO ACUSADO JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA [...]

O acusado JONAVAN ao ser interrogado em Juízo negou que os fatos narrados na inicial acusatória e afirmou que não foi contratado pela ORCRIM para acompanhar os flagrantes e, assim, garantir que os flagranteados não delatassem os demais envolvidos na facção. Tentou justificar os diálogos entre ele e o DIOGO, vulgo CYBORG, alegando que ao perceber que poderia se tratar de uma organização criminosa pediu orientação ao seu Pastor uma vez que não queria fazer parte disso, então teria passado um orçamento com valor elevado, no intuito do DIOGO não aceitar os valores. Nesse sentido o acusado teria passado o orçamento de R$ 15.000,00 para defesa e R$ 8.000,00 para acompanhar o flagrante. O acusado, ainda, alegou que vários áudios foram apagados pelo DIOGO e que os áudios que constavam no celular deveriam ter sido anexado aos autos e não somente as degravações destes, para que não pairassem dúvidas, uma vez que os áudios comprovariam que o DIOGO não havia aceitado sua oferta.

O acusado, também, alegou que não há provas nos autos de que ele fosse advogado da ‘família’, uma vez que ele acompanhou somente um flagrante, ocorrido em 01.06.2020.

Em que pese o acusado JONAVAN tenha negado a autoria delitiva e tentado distorcer os fatos narrados na inicial, constata-se das provas angariadas nos autos que o mesmo, sabendo tratar-se de membros da organização criminosa denominada Comando Vermelho, associou-se a facção para acompanhar os flagrantes e, assim, garantir que os flagranteados não delatassem os demais envolvidos na facção, com objetivo de obter vantagem econômica, prestando dessa forma auxílio a ORCRIM.

A narrativa construída pelo acusado JOVANAN em seu interrogatório não é crível, uma vez que da análise minuciosa dos prints do celular de DIOGO, constata-se que o acusado JONAVAN não tinha como objetivo se desvencilhar da ORCRIM pedindo um valor elevado, mas sim que ele pediu um valor elevado, mas que acabou prestando o atendimento por um valor bem inferior a sua proposta inicial, o que demonstra que ele aceitou ser o advogado da ORCRIM e atuou como tal, quando advogou para os flagranteados que foram presos em flagrante delito em 01.06.2020, sendo que o DIOGO foi detido alguns dias depois, mais precisamente em 04.06.2020 e seu telefone foi apreendido neste dia.

Nesse sentido, ressalto que na primeira conversa constante no celular do acusado DIOGO ocorreu no dia 22.05.2020, data esta que foi confirmada pelo acusado no seu interrogatório, sendo que, nesta data, o acusado JONAVAM passou os valores dos seus honorários ao DIEGO, os quais seriam R$ 8.000,00 para acompanhar os flagrantes e R$ 15.000,00 para acompanhar os flagrantes + a defesa.

Após, o acusado JONAVAN no dia 23.05.2020, envia mensagem para DIOGO perguntado se ele havia pensado sobre a proposta, fato este que destoa da narrativa apresentada pelo acusado no seu interrogatório, uma vez que ele alega que queria se esquivar da ORCRIM cobrando um preço elevado, mas ele chama o membro da facção para conversar.

Continuando, verifica-se que no dia 01.06.2020, DIOGO manda mensagem para o acusado JONAVAM, sendo que este dia se trata da data em que alguns integrantes da facção foram presos em flagrante e que o acusado JONAVAN acompanhou o flagrante e que cobrou o valor de R$ 1.500,00, pelo acompanhamento, conforme consta dos autos e em consonância com o interrogatório do acusado que afirmou que cobrou esse valor para acompanhar o flagrante, bem como que recebeu seus honorários.

Neste ponto, é imperioso destacar que o acusado afirmou que passou o orçamento de R$ 8.000,00 para acompanhar os flagrantes e este orçamento foi encaminhado no dia 22.05.2020, no intuito de que facção não aceitasse sua proposta, contudo, no dia 01.06.2020, acompanhou um flagrante pelo valor de R$ 1.500,00, valor este que o acusado recebeu conforme confirmado pelo próprio acusado no seu interrogatório e pelos prints do celular do DIOGO.

Seguindo a ordem cronológica dos prints, verifica-se que no dia 02.06.2020, o acusado JONAVAN encaminha mensagem para DIOGO, informando que o valor por cada Habeas Corpus ficaria no valor de R$ 5.000,00 e, também, neste dia ele confirma para DIOGO que recebeu o valor de R$ 1.500.00, que foi mencionado acima.

Continuando, no dia 03.06.2020, o acusado JONAVAN encaminha mensagem para DIOGO e encaminha um orçamento de R$ 10.000,00, sendo que neste valor estaria incluso: Revogação de Prisão, Habeas Corpus, Resposta à Acusação (defesa até a sentença de primeiro grau) e o DIOGO pergunta se o valor é para os três e o acusado confirma que sim e, ainda, ressalta que é o mínimo que ele poderia fazer que o certo seria cobrar R$ 10.000,00, para cada.

Nota-se, assim, que ao contrário do que o acusado JONAVAN afirmou em seu interrogatório, ele aceitou ser advogado da facção, mesmo sabendo trata-se de uma ORCRIM e aceitou auxiliar a referida ORCRIM por um valor inferior ao orçamento que ele mesmo havia enviou no dia 22.05.2020 para DIOGO, o qual segundo o réu, teria sido enviado com objetivo de DIOGO não aceitar a proposta e ele conseguir se esquivar da contratação.

Vale relembrar que antes de prestar qualquer serviço, o acusado JONAVAN encaminha um orçamento para DIOGO no qual consta que para acompanhar um flagrante cobraria R$ 8.000,00, mas passado 09 dias, quando é contatado por DIOGO para acompanhar um flagrante ele cobra R$ 1.500,00 por esse acompanhamento.

Assim, diante das provas acostadas aos autos verifica-se que não há fundamentos que corroborem a narrativa apresentada pelo acusado no seu interrogatório.

Outrossim, consta dos autos que a ANGÉLICA lidar da ORCRIM determinou que fosse contratado um advogado para a família comando Vermelho, sendo que a função deste advogado seria acompanhar os flagrantes e, ainda, levar e trazer recados.

Nesse sentido, há nos autos pontos das conversas de whatsApp que demonstram que o acusado sabia tratar-se de uma ORCRIM e que estava sendo contatado para acompanhar os flagrantes e verificar o que os flagranteados falavam nos depoimentos e para enviar e trazer recados, consoante verifica-se nos prints, principalmente nos prints 10, 12, 13, 19.

O depoimento do DIOGO perante a autoridade policial corrobora as provas constantes dos autos.

CONSTATO, pois, que o requisito estrutural está materializado na medida em que o acusado integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho, eis que auxiliou seus faccionados.

O vínculo entre o acusado com a referida ORCRIM está demonstrado pelas conversas no aplicativo WhatsApp acostadas aos autos, bem como pela oitiva do DIOGO perante a Autoridade Policial, sendo que o vínculo era estável e não ocasional, pois o acusado aceitou atuar como advogado da facção, agindo em conjunto com a facção, sendo que o vínculo não se prolongou no tempo, em razão a fatos alheios a sua vontade, pois o acusado DIOGO foi detido, seu celular foi apreendido e os fatos narrados foram descortinados na Operação Rubrum Imperri.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos, nota-se que o acusado auxiliou a organização criminosa Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, que visava a obtenção de vantagem financeira mediante a prática do crime de tráfico de drogas.

Lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pela defesa quanto a ausência de provas para a caracterização do delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que o acusado JONAVAN incorreu na prática do crime de Organização Criminosa. [...]

DA PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR:

ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ – vulgo ‘Angeliquinha, Baronesa ou Bibi’, [...], pela prática, dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

ALEX CARVALHO DA SILVA – vulgo ‘Paca ou Paquinha’, [...], pela prática, do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

MARCOS VINICIUS MARQUES - vulgo ‘Furão’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, [...], pela prática, do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

ANDRÉIA SILVA CASTRO – vulgo ‘Pipoca’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

ANDRESSA BATISTA ZENGO
- vulgo ‘Zen’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO – vulgo ‘Magrela’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

LUANA DAYANE PEREIRA – vulgo ‘Lú’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

NATHÁLIA MORAIS ROSA, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

PETERSON WILLIAN ARIATO DE CASTRO - vulgo ‘Ariati ou Petym’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

DOUGLAS CARVALHO MACHADO
- vulgo ‘Carvalho’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

LUCAS CORREIA DE AZEVEDO
-vulgo ‘Babão’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

ADRIANO ALVES MOREIRA - vulgo ‘Jeguinho, Messi ou Burrim’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - vulgo ‘Britinho ou Nenê’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA - vulgo ‘Japão’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013.

TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - vulgo ‘Zóio’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013.

SARA MARIA PEREIRA FREITAS - vulgo ‘Pequena’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - vulgo ‘CR’, [...], pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

FERNANDO FELIPE CAMPOS – vulgo ‘Patolino’, [...], pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

ARIEL DE LIMA PIRES – vulgo ‘L.A.’, [...], pela prática do crime tipificado nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006.

DOUGLAS PENA GENEROSO – vulgo ‘Douglinhas’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

JOSÉ LEITE MELO – vulgo ‘Maranhão ou Cabeção’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

RAFAEL LEITE BATISTA – vulgo ‘Grilo ou Maresia’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

JÉSSICA LEAL DA SILVA – vulgo ‘Pimentinha’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES – vulgo ‘Buga’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

LUCIANO GOMES DE CASTRO – vulgo ‘Pedreiro’, [...], pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE
, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS
- vulgo ‘Fabinho, Fabinho Matador, Kabulozo ou Paizão’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - vulgo ‘Irmã Juruena, Tata, Madrinha ou BDL’, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013;

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, [...], pela prática do crime tipificado no artigo 2o, da Lei 12.850/2013; [...]

DA DOSIMETRIA [...]

DAS PENAS DE ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, nesse sentido: [...]

-Antecedentes: verifica-se que a acusada possui duas condenações criminais transitadas em julgado: Ação Penal no 0007014-12.2015.8.11.0007, com trânsito em julgado em 07/02/2019 e Ação Penal no 0006488-45.2015.8.11.0007 – com trânsito em Julgado em 13.11.2018)

Dessa forma, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, utilizo uma delas para configurar maus antecedentes e a outra para reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. [...]

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução no 0022458-18.2017.811.0042 – 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Ação Penal 0006488-45.2015.8.11.0007 – com trânsito em Julgado em 13.11.2018) razão pela qual aumento na fração de 1/6, sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, em 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (maus antecedentes) na fração de 1/10, chegando ao montante de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução no 0022458-18.2017.811.0042 – 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Ação Penal 0006488-45.2015.8.11.0007 – com trânsito em Julgado em 13.11.2018) razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, FIXANDO a pena intermediária em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO a ré ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2o, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO à ré ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ a PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos para cada dia multa.

DA PENA DE ALEX CARVALHO DA SILVA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que ALEX CARVALHO DA SILVA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

-Antecedentes: verifica-se que o acusado possui duas condenações criminais transitadas em julgado: Ação Penal no 0017521-76.2013.8.11.0015, com trânsito em julgado em 16.07.2015 e Ação Penal no 0005228-59.2017.8.11.0007 – com trânsito em Julgado em 07.11.2019)

Dessa forma, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, utilizo uma delas para configurar maus antecedentes e a outra para reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes) à fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Ação Penal no 0017521-76.2013.8.11.0015, com trânsito em julgado em 16.07.2015) razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, em 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu ALEX CARVALHO DA SILVA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE MARCOS VINICIUS MARQUES: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que MARCOS VINICIUS MARQUES integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu MARCOS VINICIUS MARQUES a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE TIAGO DA SILVA OLIVEIRA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que TIAGO DA SILVA OLIVEIRA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de um circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, considerando que o acusado confessou perante a autoridade policial, mesmo tendo se retratado perante o Juízo em consonância com entendimento Jurisprudencial do STJ, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.972.098 – SC, além da AGRAVANTE do art. 61, I, do Código Penal (Execução Penal no 0000552-20.217.8.11.0023 - Ação Penal no 0000751-76.2016.8.11.0023 - 3a Vara Criminal de Sinop/MT, com trânsito em julgado em 25.11.2016), razão pela qual realizo a compensação entre as circunstâncias e MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu TIAGO DA SILVA OLIVEIRA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE ANDRÉIA SILVA CASTRO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que ANDRÉIA SILVA CASTRO integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste AGRAVANTE ou ATENUANTES razão pela qual MANTENHO a pena, FIXANDO a pena intermediária em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré ANDRÉIA SILVA CASTRO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis para o crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO a ré ANDRÉIA SILVA CASTRO a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO a ré ANDRÉIA SILVA CASTRO a pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE ANDRESSA BATISTA ZENGO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que ANDRESSA BATISTA ZENGO integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que a acusada contava com 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré ANDRESSA BATISTA ZENGO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO a ré ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO a ré ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE LUANA DAYANE PEREIRA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que LUANA DAYANE PEREIRA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

-Antecedentes: verifica-se que a acusada possui uma condenação criminal transitada em julgado 25.05.2022 (Ação Penal no 0000242-57.2020.8.11.0007)

Dessa forma, utilizo a condenação definitiva acima mencionada para configurar maus antecedentes, eis que transitou em julgado no curso da presente ação penal, não servindo para configurar reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial já citado anteriormente.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que a acusada contava com 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6, ou seja, em 10 (dez) meses a pena e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré LUANA DAYANE PEREIRA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 03 (três) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (maus antecedentes) na fração de 1/10, chegando ao montante de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que a acusada contava com 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6, FIXANDO a PENA INTERMEDIÁRIA, no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO a ré LUANA DAYANE PEREIRA a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO a ré LUANA DAYANE PEREIRA a pena definitiva de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além do pagamento de 538 (quinhentos e trinta e oito) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE NATHALIA MORAIS ROSA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que NATHALIA MORAIS ROSA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que a acusada contava com 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré NATHÁLIA MORAIS ROSA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

-Antecedentes: verifica-se que o acusado possui uma condenação criminal transitada em julgado 24.11.2022 (Ação Penal no 0001285-97.2018.8.11.0007)

Dessa forma, utilizo a condenação definitiva acima mencionada para configurar maus antecedentes, eis que transitou em julgado no curso da presente ação penal, não servindo para configurar reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial já citado anteriormente.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste a presença de circunstâncias ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao RÉU PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE DOUGLAS CARVALHO MACHADO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que DOUGLAS CARVALHO MACHADO integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

-Antecedentes: verifica-se que o acusado possui duas condenações criminais transitadas em julgado: Ação Penal no 0005307-67.2019.8.11.0007, com trânsito em julgado em 27.07.2021 e Ação Penal no Ação Penal no 0016279-48.2014.8.11.0015, com trânsito em julgado em 23.04.2019.

Dessa forma, utilizo a condenação definitiva, com trânsito em julgado em 27.07.2021 para configurar maus antecedentes, eis que transitou em julgado no curso da presente ação penal e Ação Penal no 0016279-48.2014.8.11.0015, com trânsito em julgado em 23.04.2019, para configurar reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial já citado anteriormente.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da AGRAVANTE do art. 61, I, do Código Penal (Execução Penal no 2000176-53.2019.8.11.0015 - Ação Penal no 0016279-48.2014.8.11.0015, com trânsito em julgado em 23.04.2019), razão pela qual aumento a pena, na fração de 1/6 sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, em 10 (dez) meses e 58 (cinquenta e oito) dias multa, a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu DOUGLAS CARVALHO MACGADO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE LUCAS CORREIA DE AZEVEDO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que LUCAS CORREIA DE AZEVEDO integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

-Antecedentes: verifica-se que o acusado possui uma condenação criminal transitada em julgado (Ação Penal no 0000068.2019.2018.8.11.0007 – com trânsito em julgado em 23.10.2020) durante o curso da presente Ação Penal, servindo, portanto, para configurar maus antecedentes.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (sete) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste a presença de circunstancias ATENUANTES ou AGRAVANTE, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 03 (sete) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu LUCAS CORREIA DE AZEVEDO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos e 03 (sete) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE ADRIANO ALVES MOREIRA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que ADRIANO ALVES MOREIRA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

-Antecedentes: verifica-se que o acusado possui quatro condenações criminais transitadas em julgado: Ação Penal no 0019687-13.2015.8.11.0015, com trânsito em julgado em 30.10.2017; Ação Penal no 0018063-94.2013.8.11.0015 - com trânsito em Julgado em 28.09.2018; Ação Penal no 000523-96.2014.8.11.0015 - com trânsito em Julgado em 30.09.2014 e Ação Penal no 0005853-93.2017.8.11.0007 - com trânsito em Julgado em 14.02.2022;

Dessa forma, diante da existência de quatro condenações transitadas em julgado, utilizo a condenação com transito em julgado durante o curso da presente Ação Penal para caracterizar maus antecedentes e as demais para reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, citado anteriormente.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Ação Penal no 0019687-13.2015.8.11.0015, com trânsito em julgado em 30.10.2017; Ação Penal no 0018063-94.2013.8.11.0015 – com trânsito em Julgado em 28.09.2018; Ação Penal no 000523-96.2014.8.11.0015 – com trânsito em Julgado em 30.09.2014), razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, em 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu ADRIANO ALVES MOREIRA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (maus antecedentes) na fração de 1/10, chegando ao montante de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Ação Penal no 0019687-13.2015.8.11.0015, com trânsito em julgado em 30.10.2017; Ação Penal no 0018063-94.2013.8.11.0015 - com trânsito em Julgado em 28.09.2018; Ação Penal no 000523-96.2014.8.11.0015 - com trânsito em Julgado em 30.09.2014), razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, FIXANDO a pena intermediária em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu ADRIANO ALVES MOREIRA a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu ADRIANO ALVES MOREIRA a PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 920 (novecentos e vinte) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

-Antecedentes: verifica-se que o acusado possui uma condenação criminal transitada em julgado durante o curso da presente Ação Penal. Assim, utilizo a condenação transita em julgado em 03.08.2022 na Ação Penal no 0007476-27.2019.8.11.0007, para caracterizar maus antecedentes, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, citado anteriormente.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste circunstâncias ATENUANTES ou AGRAVANTE, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da AGRAVANTE do art. 61, I, do Código Penal (Execução Penal no 0005313-43.2017.8.11.0040- Ação Penal no 0002599-37.2016.8.11.0108, com trânsito em julgado em 27.06.2018), razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, em 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS:[...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

-Antecedentes
: verifica-se que o acusado possui duas condenações criminais transitadas em julgado: Ação Penal no 0006458-54.2013.8.11.0015, com trânsito em julgado em 18.07.2016 e Ação Penal no 0003081-65.2019.8.11.0015 – com trânsito em Julgado em 16.05.2019)

Dessa forma, diante da existência de duas condenações transitadas em julgado, utilizo uma delas para configurar maus antecedentes e a outra para reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, citado anteriormente.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e maus antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução no 0010282-79+2017.8.11.0015 – Ação Penal no 0003081-65.2019.8.11.0015 – com trânsito em Julgado em 16.05.2019), razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, em 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (maus antecedentes) na fração de 1/10, chegando ao montante de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução no 0010282-79+2017.8.11.0015 – Ação Penal no 0003081-65.2019.8.11.0015 – com trânsito em Julgado em 16.05.2019), razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, FIXANDO a pena intermediária em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS a pena definitiva de 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 920 (novecentos e vinte) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE SARA MARIA PEREIRA FREITAS: [...]

DAS PENAS DE CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste a presença de circunstâncias ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual, MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase inexiste a presença de circunstâncias ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual, MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE FERNANDO FELIPE CAMPOS:

Nos termos do artigo 59 ̧ caput, do Código Penal, verifico que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim,
diante inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o acusado contava com 18 (dezoito) anos de idade à época dos fatos, contudo, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu FERNANDO FELIPE CAMPOS a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE ARIEL DE LIMA PIRES: [...]

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que o acusado contava com 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos, contudo, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu ARIEL DE LIMA PIRES a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE DOUGLAS PENA GENEROSO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que DOUGLAS PENA GENEROSO integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Executivo de Pena no 0006158-77.2017.8.11.0007 - Ação Penal 0000138-46.2016.8.11.0091 – com trânsito em Julgado em 03.09.2018) razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, em 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias mês de reclusão, além do pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu DOUGLAS PENA GENEROSO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias mês de reclusão, além do pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Executivo de Pena no 0006158-77.2017.8.11.0007 - Ação Penal 0000138-46.2016.8.11.0091 – com trânsito em Julgado em 03.09.2018) razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, FIXANDO a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu DOUGLAS PENA GENEROSO a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu DOUGLAS PENA GENEROSO a pena definitiva de 11 (onze) anos e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE JOSÉ LEITE MELO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que JOSÉ LEITE MELO A integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

-Antecedentes: verifica-se que o acusado possui três condenações criminais transitadas em julgado: Ação Penal no 0000310-51.2013.8.11.0007, com trânsito em julgado em 24.09.2014; Ação Penal no 0033535-19.2014.8.12.0001 – com trânsito em Julgado em 10.12.2019; Ação Penal no 0005301-94.2018.8.11.0007, com trânsito em Julgado em 09.03.2020.

Dessa forma, diante da existência de três condenações transitadas em julgado, utilizo uma delas para configurar maus antecedentes e as outras duas para reincidência, em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, citado anteriormente.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e antecedentes) na fração de 1/8, chegando ao montante de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Executivo de Pena no 0007621-59.2014.8.11.0007 - Ação Penal no 0000310-51.2013.8.11.0007, com trânsito em julgado em 24.09.2014 e Ação Penal no 0033535-19.2014.8.12.0001 – com trânsito em Julgado em 10.12.2019), razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, ou seja, em 10 (dez) meses e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu JOSÉ LEITE MELO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, em 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE RAFAEL LEITE BATISTA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que RAFAEL LEITE BATISTA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução no 0001416-72.2018.8.11.0007– Ação Penal 0000161-89.2016.8.11.0091 – com trânsito em Julgado em 01.03.2018) razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, aumentando em 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, FIXANDO a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu RAFAEL LEITE BATISTA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante da inexistência circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (Execução no 0001416-72.2018.8.11.0007– Ação Penal 0000161-89.2016.8.11.0091 – com trânsito em Julgado em 01.03.2018) razão pela qual aumento a pena na fração de 1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base, FIXANDO a pena intermediária em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu RAFAEL LEITE BATISTA a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu RAFAEL LEITE BATISTA a pena definitiva de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE JÉSSICA LEAL DA SILVA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que JÉSSICA LEAL DA SILVA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES, motivo pelo qual MANTENHO a pena intermediária em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré JÉSSICA LEAL DA SILA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06: [...]

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base no mínimo legal reconhecendo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO a ré JÉSSICA LEAL DA SILVA a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO a ré JÉSSICA LEAL DA SILVA a pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verifico a presença da ATENUANTE prevista no art. 65, I, do Código Penal, considerando que a acusada contava com 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO a ré ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DAS PENAS DE LUCIANO GOMES DE CASTRO: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que LUCIANO GOMES DE CASTRO integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com entendimento Jurisprudencial já citado.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2o da Lei 12.850/2013 tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES razão pela qual MANTENHO a pena intermediária em 03 (três) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu LUCIANO GOMES DE CASTRO a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa em 03 (três) anos, 07 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06:

O crime de Tráfico de Drogas tem pena prevista de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, diante da inexistência de circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 33, caput, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias AGRAVANTES ou ATENUANTES razão pela qual MANTENHO a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO, razão pela qual FIXO ao réu LUCIANO GOMES DE CASTRO a PENA DEFINITIVA para o delito de Tráfico de Drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

RECONHEÇO
a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2, da Lei no 12.850/2013, e no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, FIXANDO ao réu LUCIANO GOMES DE CASTRO a pena definitiva de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, além de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE: [...]

DA PENA DE FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS:

Nos termos do artigo 59 ̧ caput, do Código Penal, reputo estarem presentes as seguintes circunstâncias judiciais:

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013

A pena prevista para o crime descrito no artigo 2o da Lei 12.850/2013 tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA PENA DE TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA: [...]

DA PENA DE JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA: [...]

- Culpabilidade: Do presente caso, verifica-se que JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade, em consonância com o entendimento, jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, conforme já dito.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Art. 2o, da Lei 12.850/2013 [...]

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2o, da Lei no 12.850/13, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) na fração de 1/8, chegando ao montante de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias ATENUANTES ou AGRAVANTES, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela qual FIXO ao réu JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA a PENA DEFINITIVA para o delito de Organização Criminosa, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão do valor do dia-multa, em 1/30 do salário mínimo vigente no país na data dos fatos.

DA DETRAÇÃO e REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: [...]

ANGELICA SARAIVA DE SÁ - CONDENAÇÃO: 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão - DETRAÇÃO: (09.07.2020 - 23/12/2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.

PENA REMANESCENTE: 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

ALEX CARVALHO DA SILVA - CONDENAÇÃO: 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão - DETRAÇÃO: (21.07.2020-23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias.

PENA REMANESCENTE: 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

MARCOS VINICIUS MARQUES
- CONDENAÇÃO: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – DETRAÇÃO: (21.07.2020 – 23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias.

PENA REMANESCENTE: 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

TIAGO DA SILVA OLIVEIRA
- CONDENAÇÃO: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO: (21.07.2020 - 23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias.

PENA REMANESCENTE: 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

ANDREIA SILVA CASTRO
- CONDENAÇÃO: 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020 -23.12.2022 - prisão domiciliar desde 08.10.2020) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias.

PENA REMANESCENTE: 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

ANDRESSA BATISTA ZENGO
- CONDENAÇÃO: 03 (três) anos de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-30.07.2020 - prisão domiciliar até 08.09.2021) 01 (um) ano e 02 (dois) meses.

PENA REMANESCENTE: 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão.

ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO
- CONDENAÇÃO: 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO: (07.07.2020-30.07.2020 - prisão domiciliar até 08.09.2021) 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 01 (um) dia. PENA REMANESCENTE: 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão.

LUANA DAYANE PEREIRA
- CONDENAÇÃO: 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. PENA REMANESCENTE: 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

NATHALIA MORAIS ROSA - CONDENAÇÃO: 03 (três) anos de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020 – 09.07.2021)01 (um) ano e 03 (três) dias. PENA REMANESCENTE: 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CONDENAÇÃO: 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão - DETRAÇÃO: (09.07.2020- 01.12.2021) 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias. PENA REMANESCENTE: 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

LUCAS CORREA DE AZEVEDO - CONDENAÇÃO: 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão - DETRAÇÃO: (09.07.2020 -06.05.2022) 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias. PENA REMANESCENTE: 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CONDENAÇÃO: 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão - DETRAÇÃO: (09.07.2020-25.06.2022) 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias. PENA REMANESCENTE: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão.

ADRIANO ALVES MOREIRA - CONDENAÇÃO: 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão - DETRAÇÃO: (21.07.2020-20.05.2022) 01 (um) ano e 10 (dez) meses. PENA REMANESCENTE: 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CONDENAÇÃO: 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão - DETRAÇÃO: (09.07.2020-28.05.2022) 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. PENA REMANESCENTE: 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA - CONDENAÇÃO: 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO: (21.07.2020-25.06.2022) 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias. PENA REMANESCENTE: 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CONDENAÇÃO: 12 (doze) anos e 09 (nove) meses de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. PENA REMANESCENTE: 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

SARA MARIA PEREIRA FREITAS - CONDENAÇÃO: 08 (oito) anos de reclusão. PENA REMANESCENTE: 08 (oito) anos de reclusão.

CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CONDENAÇÃO: 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO: (03.12.2021-16.12.2022) 01 (um) ano e 20 (vinte) dias. PENA REMANESCENTE: 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

FERNANDO FELIPE CAMPOS - CONDENAÇÃO: 05 (cinco) anos de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. PENA REMANESCENTE: 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

ARIEL DE LIMA PIRES - CONDENAÇÃO: 05 (cinco) anos de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. PENA REMANESCENTE: 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

DOUGLAS PENA GENEROSO - CONDENAÇÃO: 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-01.07.2022) 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias. PENA REMANESCENTE: 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

JOSÉ LEITE MELO - CONDENAÇÃO: 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão - DETRAÇÃO: (09.07.2020-25.06.2022) 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias. PENA REMANESCENTE: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão.

RAFAEL LEITE BATISTA - CONDENAÇÃO: 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias. PENA REMANESCENTE: 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 017 (um) dia de reclusão.

JÉSSICA LEAL DA SILVA - CONDENAÇÃO: 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão- DETRAÇÃO: (25.08.2020-08.10.2020 - presa domiciliar 16.12.2022) 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias. PENA REMANESCENTE: 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias.

ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CONDENAÇÃO: 03 (três) anos de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-30.07.2020 – presa domiciliar -16.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. PENA REMANESCENTE: 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

LUCIANO GOMES DE CASTRO
- CONDENAÇÃO: 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO (08.07.2020-23.12.2022) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias. PENA REMANESCENTE: 06 (seis) anos, e 02 (dois) meses de reclusão.

WALDECIR DA SILVA DUTRA LEITE - CONDENAÇÃO: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO (14.07.2020 18/09/2020) 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias. PENA REMANESCENTE: 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS - CONDENAÇÃO: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO (09.07.2020-25.06.2022) 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias. PENA REMANESCENTE: 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias.

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - CONDENAÇÃO: 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão - DETRAÇÃO (08.07.2020- 28.02.2022) 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias. PENA REMANESCENTE: 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão.

JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CONDENAÇÃO: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO (08.07.2020 – 15.07.2020) 08 (oito) dias. PENA REMANESCENTE: 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Conforme dispõe o art. 33, §2o, ‘a’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime FECHADO para o cumprimento das penas dos acusados ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, ADRIANO ALVES MOREIRA, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, DOUGLAS PENA GENEROSO e RAFAEL LEITE BATISTA.

Conforme dispõe o art. 33, §2o, ‘b’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime SEMIABERTO para o cumprimento das penas dos acusados ANDRÉIA SILVA CASTRO, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, LUANA DAYANE PEREIRA, SARA MARIA PEREIRA FREITAS, CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR, JÉSSICA LEAL DA SILVA, LUCIANO GOMES DE CASTRO.

Quanto aos réus ALEX CARVALHO DA SILVA, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JOSÉ LEITE MELO e TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, FIXO também o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, pois, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, os acusados são reincidentes.

Conforme dispõe o art. 33, §2o, ‘c’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime ABERTO para o cumprimento das penas dos acusados MARCOS VINICIUS MARQUES, ANDRESSA BATISTA ZENGO, NATHALIA MORAIS ROSA, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, FERNANDO FELIPE CAMPOS, ARIEL DE LIMA PIRES, ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, WALDECIR DA SILVA DUTRA, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS e JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA
[...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 248132324 - seq. 193)

No julgamento de embargos de declaração interpostos pela defesa de DOUGLAS PENA GENEROSO, a detração foi corrigida pela juíza da causa para constar: “
DOUGLAS PENA GENEROSO - CONDENAÇÃO: 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão - DETRAÇÃO: (08.07.2020-30.05.2023) 02 anos, 10 meses e 23 dias. PENA REMANESCENTE: 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias”
(ID 248132389).

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maria Claudia Lopes de Almeida (PJe NU 0017994-34.2020.8.11.0042), Diogo Pereira dos Santos, adolescente (ID 248131237 - fls. 1400/1403),
MARCOS VINÍCIUS MARQUES, apelante (ID 248131237 - fls. 1405/1407), Rogério Rodrigues da Silva, coinvestigado (ID 248131237 - fls. 1408/1411), Lucas Alexandre Martins, coinvestigado (ID 248131237 - fls. 1413/1414), Andreia Silva Castro dos Santos, coinvestigada (ID 248131237 - fls. 1419/1421), ANDRESSA BATISTA ZENGO, apelante (ID 248131237 - fls. 1422/1425), ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, apelante (ID 248131237 - fls. 1426/1428), LUANA DAYANE PEREIRA, apelante (ID 248131237 - fls. 1429/1431), apelante (ID 248131237 - fls. 1426/1428), NATHALIA MORAIS ROSA, apelante (ID 248131237 - fls. 1432/1434), Valdinéia Figueiredo Antunes, codenunciada (ID 248131237 – fls. 1435/1438).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Pablo Bonifácio Carneiro, delegado de Polícia (ID 248131243/ID 248132324), Maria Claudia Lopes de Almeida, testemunha (ID 248131243/ID 248132324), Joelton Venâncio da Silva, investigador de Polícia (ID 248131243/ID 248132324), Igor Alves Macedo, policial militar (ID 248131243/ID 248132324), Gilberto Abacherli Ferreira, testemunha (ID 248131243/ID 248132324), Willian de Lima Daniel, testemunha da Defesa (ID 248131243/ID 248132324), Keila Cristina Ferreira dos Santos, testemunha da Defesa (ID 248131243/ID 248132324), Ana Paula Ivo da Silva, informante (ID 248131243/ID 248132324), Micael Silva Máximo da Cruz, testemunha (ID 248131243/ID 248132324), José da Silva Cavalher, policial penal (ID 248131243/ID 248132324), Cilene Mateus da Silva, policial penal (ID 248131243/ID 248132324), Elizeu Paulo de Souza, policial penal (ID 248131243/ID 248132324), Taliana Aparecida dos Santos, informante (ID 248131243/ID 248132324), Luana Santos de Oliveira, irmã do codenunciado Alisson Santos (ID 248131243/ID 248132324), Maria de Souza Correia, informante (ID 248131243/ID 248132324), os codenunciados/corréus Valdinéia de Figueiredo Antunes, Sara Maria Pereira de Freitas, Alisson Santos Amaral, Tamires Fernanda de Arruda, Davi Romano Mendes de Araújo, Waldecir Da Silva Dutra Leite e David Adair Prado Martucci (ID 248131243/ID 248132324), e os apelantes SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, ANDRESSA BATISTA ZENGO,
RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, RAFAEL LEITE BATISTA, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, DOUGLAS PENA GENEROSO, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, ADRIANO ALVES MOREIRA, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JESSICA LEAL DA SILVA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, ARIEL DE LIMA PIRES, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, ALEX CARVALHO DA SILVA, LUCAS CORREA DE AZEVEDO, JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, FERNANDO FELIPE CAMPOS, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES, LUANA DAYANE PEREIRA, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, NATHALIA MORAIS ROSA, MARCOS VINÍCIUS MARQUES e LUCIANO GOMES DE CASTRO (ID 248131243/ID 248132324).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Diogo Pereira dos Santos [adolescente] afirmou, na fase investigativa, que “
veio para a cidade de Alta Floresta para trabalhar como ‘lojista’ do Comando Vermelho; como todo lojista recolhe a quantia de R$ 100, 00 (cem reais) por mês para o comando; veio para esta cidade a convite da pessoa de Mateus Queiroz, conhecida como ‘Bradesco’ ou ‘Olimpia’; sabe que nesta cidade a pessoa de Valdecir Rodrigues conhecido como J3, atua como gerente geral; auxilia diretamente a pessoa de Valdecir, ajudando-o na guarda e distribuição do entorpecente; Angeliquinha, também conhecida como ‘Bibi’ ou ‘Barones’ é a responsável por toda região de Alta Floresta; as pessoas de Klebinho, Valdecir, ‘GU’, ‘Boca de Lata’ (afilhado de Valdecir no CV)’ e ‘Dentinho’ são os responsáveis pela ‘disciplina’ na região; conhece a pessoa de ‘Madrinha’ como sendo Carol e que ela está no mesmo raio que Angeliquinha; Madrinha é integrante e batizado no Comando Vermelho; Marciano e marido de Madrinha, afirmando que ele está preso e é integrante do Comando Vermelho; Valdecir é irmão, ou seja, é batizado no Comando Vermelho; Eric ‘GU’ não é irmão, entretanto é lojista atuante no bairro Vila Rica; Sapateiro, também conhecido como Maresia é o conselheiro de toda a região norte do Estado; a mulher do Maranhão Cabeção, de nome Vanessa também é lojista do Comando Vermelho; Nene Maranhense também é irmão, sendo que também é lojista; Angeliquinha ordenou que Valdecir providenciasse um advogado para trabalhar para o Comando, a fim de coletar os depoimentos das pessoas que tivessem sido presas e enviar alguns recados; Valdecir fez contato com o advogado Jonavan; fez contato com o advogado Jonavan para que ele viesse até a Delegacia, para garantir que os conduzidos João Vitor, Blebinho e Maic não iriam ‘caguetar’; após conversar com Valdecir durante o ato flagrancial, o advogado Jonavan passou um recado que era para ‘resgatar 600 de gorda’ em local que Dentinho saberia informar; a principal função dos acompanhamentos dos flagrantes era para coletar as informações dadas em sede policial e evitar ‘caguetagem’; as armas apreendidas na data de hoje são de propriedade do Comando Vermelho; ‘GU’ o ajudou a enterrar o barril em que foram encontradas as drogas localizadas hoje”
(ID 248131237);

- Pablo Bonifácio Carneiro [delegado de Polícia] declarou, em Juízo, que, “
ao chegar na Delegacia de Alta Floresta verificou que um dos problemas naquele município era o tráfico de drogas pela organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que era de conhecimento das autoridades policiais que o Luciano Mariano vulgo ‘Marreta’ era quem controlaria aquela região e imediatamente abaixo dele estaria a acusada Angélica Saraiva, conhecida por Bibi ou Angeliquinha; Angélica Saraiva era um dos pontos centrais do Tráfico de Drogas na região de Alta Floresta; a acusada cresceu em Alta Floresta e teve uma ascensão rápida na estrutura da ORCRIM, que possuiu um perfil frio e violento; se a prisão da acusada Angélica não a impediria de cometer crimes, mas pelo contrário estaria favorecendo, que havia recebido recentemente um vídeo de um traficante do Rio de Janeiro que ostentava um fuzil e mandava um salve para ‘Angeliquinha’ e que havia pedido na Representação para que a mesma fosse encaminhada para um presídio de segurança máxima, contudo o pleito não foi atendido, uma vez que não haveria a possibilidade de transferência de mulheres para Unidade Prisional Federal; mesmo de dentro da unidade prisional a acusada Angélica Saraiva continuava a dar ordens, ordens de execução, ordens de tráfico, sendo que era uma das figuras centrais da investigação; conseguiram identificar outras figuras centrais como Jeguinho e sua esposa Enaiane que atuavam em conjunto com Angeliquinha e até disputavam quem seria o responsável pelas regiões, bem como o Grilo que atuava na região de Juína, que era um indivíduo perigoso, envolvido em vários homicídios e que comandava o Tráfico de Drogas naquela região; a droga comercializada na região de Alta Floreste e adjacência pertencia ao Comando Vermelho; quem tinha interesse em participar desse comércio ilegal tinha que pagar a taxa que eles chamavam de ‘lojinha’, que há época o valor era de R$ 100,00 (cem reais) e que existiam também os ‘batizados’ no Comando Vermelho, membros filiados que pagavam uma taxa de filiação de R$ 100,00 (cem reais); em relação ao menor Diogo, vulgo ‘Cyborg’ que teria ido a Alta Floresta a mando da Angeliquinha? a acusada Angeliquinha tinha esse modus operandi, que inclusive ela mandou o Thiago, um apadrinhado dela para Apiacás, ela trazia pessoas de fora para fazer esses serviços para ela quando ela achava que o pessoal da região não estava fazendo o serviço a contento dela; o Cyborg veio a mando da Angeliquinha para atuar na região de Alta Floresta e no celular do Cyborg foi identificado a participação de um advogado, o acusado Jonavan; teria ocorrido uma situação flagrancial e esse advogado teria pego uma informação com o preso e mandado o menor Diogo resgatar o restante de uma droga que estava escondida para a polícia não encontrar; já havia a informação de que o Comando Vermelho estava com advogado para defender os interesses da organização; o advogado deveria ir até a situação de flagrante e encaminhar o depoimento para os membros de estrutura mais elevada dentro do Comando Vermelho e para coagir essas pessoas que estavam na Delegacia a não delatar os outros integrantes; testemunha, também, destacou que houve a representação pela prisão da acusada Valdinéia, servidora pública, diante dos elementos que indicaram que a mesma estava facilitando a entrada de aparelhos telefones e outros materiais ilícitos para dentro da cadeia, a pedido do investigado Carvalho e da sua esposa; sobre o acusado Alex Carvalho da Silva, vulgo ‘PACA’, como seria atuação dele? as informações coletadas teriam demonstrado que ele seria, também, uma figura central, mas que por algum motivo disciplinar, ele estava ‘sem voz’, ele estava desativado; se o acusado Alex Carvalho seria uma voz anterior a atuação mais efetiva da Angeliquinha? sim, que a Angeliquinha estaria no posto ocupado anteriormente por ele, mas que embora estivesse ‘desativado’, como era o termo utilizado por eles, ele continuava recebendo os valores provenientes das lojinhas que correspondiam a ele; tem alguns áudios em que a própria Angeliquinha teria repassado valores ao acusado Alex Paca, correspondente às lojinhas que seriam de responsabilidade dele; se o acusado Adriano Jeguinho atuava na companhia da acusada Enaiane, esposa dele? sim, que ela era o braço dele fora da cadeia; ele se mantinha ativo com os braços da Enaiane do lado de fora, a qual fazia toda movimentação de drogas, que todas as ordens passavam pela Enaiane, que ela tinha sido batizada no Comando Vermelho, que eles eram um casal bem ativo no CV; se os acusados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Dominique Olimpia Amado eram pessoas vinculadas à facção? Sim, eles teriam sido presos na mesma situação e que durante a interceptação foram feitos vários flagrantes e quando uma droga caia, o dono comentava com algum colega; tem um áudio da própria Angeliquinha comentando dessa droga que foi apreendida com esses acusados; se o grupo também aplicava os salves (ordens de punição) e homicídios que eles chamam de decreto? sim, tudo por ordens da acusada Angeliquinha; ninguém dava uma ordem de salve ou de uma disciplina, sem o aval da Angeliquinha; um indivíduo de vulgo Tifuti foi morto por ordem da Angeliquinha; havia um decreto em relação ao menor Caique; o menor Caique fazia parte da estrutura do Comando, mas ele estava chamando muita atenção, então Angeliquinha decretou ele; antes de fugir o menor e sua namorada Maria Claudia prestaram depoimento, sendo que a namora Maria Claudia teceu muitos detalhes em relação a operação; o depoimento dela foi cirúrgico em relação ao que estava sendo interceptado na operação? sobre o Lucas de Azevedo, vulgo ‘BABÃO’? era uma pessoa diretamente ligada a Angeliquinha, que teve um relacionamento com a acusada Luana, que foi preso em um flagrante com droga da Angeliquinha; em um áudio a Angeliquinha reclama que o ‘Babão’ caiu com a droga; todas as vezes que caia uma droga, Angeliquinha ‘gritava’ no telefone; a droga ou era da Angeliquinha ou era do Adriano; se teria sido interceptado áudio entre Angeliquinha e Douglas Carvalho tratando sobre drogas? Sim, Douglas foi preso em flagrante na cidade de Alta Floresta; se o acusado Douglas já estava preso quando foram interceptadas as conversas? Sim, ele estava preso em Alta Floresta e que ele era um dos responsáveis pela ‘disciplina’; várias ordens de salve partiam do Carvalho com autorização da Angeliquinha; se Angeliquinha reclamava sobre as drogas que ela estava perdendo em razão da atuação da Polícia? Sim, foram seis meses de interceptação telefônica e toda droga apreendida nesse período foi reclamada por algum integrante dessa organização, principalmente por Angeliquinha; sobre a Andréia Silva Castro vulgo ‘Pipoca’? era uma lojista, não tinha tanta relevância na estrutura da ORCRIM, mas vendia efetivamente drogas, pagava a taxa mensal para o grupo e fazia a distribuição de entorpecentes a mando de Angeliquinha; sobre Luana Dayane Pereira vulgo ‘LU’? ela teve um relacionamento com Lucas Babão; ela era muito ligada ao Lucas e ao Jeguinho (Adriano); foi presa com drogas no dia da operação e que havia elementos que demonstravam que a drogas era para comércio; sobre José Leite Melo vulgo ‘Maranhão’? maranhão era um dos investigados mais antigos na ‘vida do crime’; já foi preso por diversas vezes; durante a operação foi apreendida drogas em um local de posse dele e Angeliquinha reclamou em uma ligação que havia perdido uma droga que estava com maranhão; interceptaram uma lista de nomes de presos que estavam no Presídio de Alta Floresta que integravam o Comando Vermelho e o nome do Maranhão estava nesta lista, com o número da sua matricula e em um outro cadastro o nome dele apareceu como referência ou padrinho de um outro detento; sobre uma conversa constante às fls. 44 da denúncia, entre angélica e jeguinho, se Jeguinho também estaria preso, bem como se as drogas citadas na conversa teriam sido apreendidas em Alta Floresta? Sim, a droga estava de posse do Maranhão e que Jeguinho estava preso à época; se acusados embora presos, possuem uma absoluta liberdade para cometer crimes e direcionar a prática de crimes no ambiente exterior? Respondeu que eles possuem livre acesso a telefone; os presos não possuem nenhuma dificuldade em ter acesso a celulares; sobre Douglas Carvalho Machado vulgo ‘Carvalho’ que seria disciplina e coletor do dinheiro das ‘lojinhas’? foi por conta da atuação dele e da sua esposa Andressa Zengo que conseguiram chegar até a Policial Penal Valdinéia que estava intermediando a entrada de celulares e entorpecentes dentro da Unidade Prisional de Alta Floresta; sobre o acusado Douglas Carvalho e o envolvimento dele com armas de fogo? não se recorda se foi apreendido arma com ele, mas que no decorrer da operação tinham informação de que ele era cobrador, possuía arma de fogo em casa, que era muito temido na estrutura da ORCRIM e por isso era o responsável pela disciplina se os acusados tinham o costume de disponibilizar armas para realização de assaltos ou assassinatos? Sim, foram diversas armas apreendidas ao longo da operação; da mesma forma que ‘reclamavam’ nas interceptações quando ocorria a apreensão de drogas, eles também ‘gritavam’ quando as armas de fogo eram apreendidas; se nesse núcleo comandado pela Angeliquinha os acusados também tinham o costume de gravar vídeos das pessoas sendo espancadas? sim, esse é o modus operandi dessa organização criminosa de impor o medo não somente para a sociedade, mas também para os membros da ORCRIM; se a acusada Andressa fez ingressar na Unidade Prisional de Alta Floresta um celular e uma determinada quantidade de drogas e se contou com o auxílio da Agente Penal Valdinéia? pelas interceptações foi identificado indícios que a acusada Valdinéia estaria facilitando a entrada de ilícitos e que o acusado carvalho e a Andressa pedem para segurar o dia da entrega para poder coincidir exatamente com o plantão da Valdinéia; se a acusada valdinéia foi interceptada, se conseguiram trazer uma prova mais efetiva ou ficou entre a palavra da andressa e do próprio marido? a Valdinéia não foi interceptada; eles analisaram a escala de plantão e no dia que o acusado fala para entrar, somente a Valdinéia estava de plantão, que o acusado falava que tinha que esperar a ‘Zoio de Gato’; ela tem o olho claro e era a única mulher de plantão no dia em que ele fala que tem que ser a entrega do material; sobre as imagens captadas em frente a cadeia, onde a acusada Andressa aparece em uma BIS e cor branca? houve a entrega, que tanto a Valdinéia quando a Andressa confirmaram, mas que a Valdinéia alega que não sabia o que tinha dentro do material; se é comum esse tipo de procedimento, ficar esperando na porta da Unidade, como estava sendo retratado na fotografia de página 60 da denúncia? não é comum a pessoa ficar esperando; havia um dia certo e um horário para fazer a entrega do material e não é comum um agente público ficar esperando do lado de fora para receber esse material e fazer entrar no presidio; sobre Rodrigo Brito de Oliveira e Nathalia Morais Rosa? essas pessoas tinham uma ligação mais estreita com a pessoa de Enaiane e jeguinho; eles conversavam muito falando que Enaiane e Jeguinho pertenciam a estrutura da ORCRIM e que eles estavam sob o comando deles; se Rodrigo Brito de Oliveira e Nathalia Morais Rosa estariam, em uma escala inferior, mas vinculados a ORCRIM? Sim; sobre a Sara Maria Pereira Freitas, vulgo ‘Pequena’ e Cristiano Ribeiro Alencar, vulgo ‘CR’? eles atuavam mais na região de Nova Monte Verde; eram namorados; durante a operação foi possível pegar áudios que ligavam eles aos denunciados Enaiane e Adriano; na estrutura estavam imediatamente abaixo desses dois, trabalhando na região de Nova Monte Verde no comércio de entorpecentes e também fazendo recolhimento das lojinhas; se durante as investigações eles chegaram a ter algum problema com o acusado Douglas Carvalho, porque ele estaria tentando entrar na região de Nova Monte Verde? não se recordava, mas que eles trabalhavam assim; a própria Angeliquinha e o Jeguinho trabalhavam em conjunto, mas um tentando tomar a área do outro; sobre Davi Romano Mendes de Araújo? ele também tinha ligação com Enaiane e com o Jeguinho; durante as interceptações conseguiram pegar uma situação onde a Enaiane entrega drogas para Davi levar para Alta Floresta; ele fazia parte dessa estrutura, associados diretamente as pessoas de Enaiane e Adriano (Jeguinho); sobre o acusado Marcos Vinicius Marques, vulgo ‘Furão’, Tiago da Silva Oliveira e Cassio Seiji Soares Orikassa, vulgo ‘Japão’, se eles são traficantes e se trabalham na estrutura da facção? em relação ao Tiago, o mesmo foi preso em flagrante com drogas na sua residência, que conseguiram pegar anotações; se eles eram de Alta Floresta? em um primeiro momento Tiago estava em Alta Floresta, mas após a prisão conseguiu um alvará e então foi para Apiacás e lá começou a trabalhar em parceria com o Furão (Marcos Vinicius); o Cassio até tentou negociar para que o Furão fosse para o município de Carlinda, ficar como gerente na cidade de Carlinda; todos estavam na estrutura da organização e que Tiago era apadrinhado de Angeliquinha; sobre Ariel de Lima Pire, vulgo ‘L.A’ e Fernando Felipe Campo, vulgo ‘Patolino? esses dois faziam parte da estrutura do Comando Vermelho e atuavam no município de Nova Monte Verde; também há áudios interceptados, onde consta a negociação de drogas do Fernando e a ligação deles com esses membros citados acima; há também um áudio, onde eles comentam, após a prisão de Dominique, Amaral e Alisson, que parte dessa droga que estava com Fernando e/ou Ariel teria vindo daqueles indivíduos; se por ocasião da deflagração da operação houve apreensão de drogas? houve vários flagrantes durante a operação e que no dia da deflagração da operação também tiveram algumas apreensões de drogas e armas; sobre Rafael Leite Batista, vulgo ‘Grilo ou Maresia’? era uma das figuras de maior periculosidade de toda operação; se o acusado Rafael já foi indiciado por homicídio?foi indiciado por diversas vezes por homicídio, por crimes contra o patrimônio e outros crimes; era figura atuante e voz ativa no Comando Vermelho, principalmente na região de Juína; aliciou para a estrutura da ORCRIM seu irmão e sua esposa Jéssica, que tinha grande envolvimento na estrutura do Comando Vermelho; se ele estava se referindo a Jéssica Leal da Silva? sim, toda estrutura da ORCRIM na região de Juína estava interligada com a pessoa de Rafael Grilo; ele seria afigura central do Comando Vermelho naquela região; se a Jessica atuava em Juruena? sim, a Jessica atuava muito com o Rafael nessa região de Juína e Juruena; toda essa região para esquerda do mapa, ali em Juína, era comandada pelo ‘Grilo’, com apoio da Jéssica; da mesma forma que o Adriano Jeguinho tinha a Enaiane assistindo ele, a Jéssica também auxiliava o Grilo; sobre a Ana Carolina Nunes vulgo ‘Buga’? ela não tem uma ascendência muito grande na estrutura do Comando Vermelho, mas tinha relação de auxilio; não se recordava se ela também era lojista; as informações sobre ela vieram das provas compartilhadas de Juína e que ela tinha envolvimento direto com o Grilo; no telefone dela tinha o contato da própria angeliquinha, um dos números dela, porque Angeliquinha possuía vários telefones; ;sobre o Luciano Gomes de Castro? era ligado ao acusado Rafael Grilo; era trabalhador, mas cooperava com a estrutura do Comando Vermelho no tocante a repassar informações, assegurar a impunidade do Grilo; no relatório de degravação de Juína constava várias conversas que demonstrava a participação do Luciano, com áudios com a Ana Carolina Buga, algumas conversas com o irmão do Grilo, relacionadas as atividades criminosas; sobre Sanderval Fonseca da Rocha e David Adair Prado? se trata de dois alvos que vieram por meio da troca de informações com o núcleo de Juína, ambos ligados a pessoa do Grilo, atuavam no comércio de armas para a organização criminosa e ligados principalmente a pessoa do Grilo; sobre Waldecir da Silva Dutra Leite? era irmão do Rafael e que cooperava com a organização com o mesmo modus operandi do Luciano; não tinha atuação de fronte, mas ficava nos bastidores, dando suporte ao irmão dele, o acusado Grilo, no tocante a atividades relacionadas a ORCRIM; sobre Fábio José dos Santos, vulgo ‘Fabinho, Kabuloso, Paizão’? ele era um dos pistoleiros do Comando Vermelho, inclusive foi indiciado por um homicídio que ocorreu em Carlinda durante a operação; o homicídio foi da pessoa de Zé Piche, o qual foi morto por ordem do Grilo e da Angeliquinha; foi morto pelo Fábio e por outra pessoa, porque ele não se submetia as ordens do Comando Vermelho e por isso era chamado de “cabriteiro”; ele era um autônomo, não pagava taxa;o Fábio era um membro efetivo do Comando Vermelho, era batizado, possuía um registro e pagava a mensalidade; possuía a função de pistoleiro, o matador da organização; sobre a Tamires? ela também foi um alvo que veio do compartilhamento de informações do núcleo de inteligência de Juína; possuía ligação com Angeliquinha; salvo engano teria ficado presa com Angeliquinha em Alta Floresta; não se lembrava muito bem como era a atuação dela na estrutura; sobre Jonavan de Sousa Oliveira Silva? ele foi contratado pelo Cyborg (Diogo); ele seria contratado pelo Comando Vermelho para defender os interesses do Comando Vermelho e não das pessoas presas; ele enviava fotos dos depoimentos prestados na delegacia para as pessoas de maior topo na estrutura do Comando Vermelho; se havia alguma conduta especifica em relação ao acusado Jonavan, uma vez que em cada região a facção tem seus advogados, mas eles não são denunciados? tem um print da tela do celular do Cyborg, que Jonavan manda uma mensagem ‘resgatar 600 de gorda; Dentinho sabe onde está’; Dentinho era um membro do Comando Vermelho, que era menor à época e que já foi detido por diversas vezes; se então, em uma situação de flagrante, ele conversava com o cliente, o cliente falava que ficou drogas em tal lugar, então ele mandava outra pessoa ir buscar? Sim, o Jonavan ao ser interrogado perante a Autoridade Policial alegou que não sabia o que era ‘gorda’, mas que ele atuava constantemente na Delegacia e não tinha como não saber o que era ‘gordura’; além da quantidade de drogas que ele passou a informação para ser retirada do local, o Diogo Cyborg consignou em suas declarações que ele mesmo havia contratado o Jonavan para fazer o acompanhamento na Delegacia, de todos que eram do Comando e que fossem detidos; Jonavan tirava a foto do depoimento e mandava para ele (Diogo) e o Diogo fazia subir para os outros membros
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Maria Claudia Lopes de Almeida [testemunha] confirmou, na fase judicial, “
seu testemunho em 05.05.2020 na Delegacia e se esse depoimento durou cerca de 2h e foi gravado; se foi de alguma forma influenciada pelos policiais ou ameaçada para que apresentasse aquela versão dos fatos? foi ameaçada pela mulher que ela acusou (Angélica); estava com medo de tudo que aconteceu; ela foi até a Polícia; se os policiais influenciaram ou coagiram ela a prestar aquelas informações ou se o que ela disse foi o que realmente aconteceu? o que se recorda foi sim o que aconteceu; no dia ela e mais dois prestaram depoimento e que os polícias não a coagiram; se ela era companheira do Caique? Sim; se o Caique tinha envolvimento com o Comando Vermelho? Sim; se ela era batizada no Comando Vermelho? não; era companheira leal e o Caique também era companheiro leal; se companheiro leal eram as pessoas que não eram batizadas e são de confiança da organização? na época para vender drogas tinha que ser um companheiro; se para ter uma lojinha para vender drogas era necessário ser companheiro? Sim; se era necessário pagar uma quantidade por mês? Sim; se ela e o Caíque tinham uma lojinha? sim e a mãe do Caíque também tinha; se quando ela se refere a três pessoas, ela estava se referindo a ela, ao Caíque e mãe do Caique? Sim; qual o nome da mãe do Caíque? é Rose; quem estava lhe ameaçando? era a Angélica; por que? a Angélica mandou matar ela e o Caique, porque ela achou que eles estariam caguetando a facção para a Polícia; eles só ficaram sabendo do áudio porque um policial mostrou e os aconselhou a fazerem a delação; esse foi o melhor caminho, porque senão ela teria morrido como morreu o Tifuti; a Angélica mandou matar o Tifuti; quando começaram as ameaças? não sabia das ameaças, que a Angélica tira a pessoa do grupo e manda no grupo o que é para ser feito; se não for assim a pessoa fica sabendo e pode acabar fugindo; se ela e o Caíque chegaram a ser retirado de algum grupo? Não; eles não faziam parte de nenhum grupo; o Caíque conversava com a Angélica; na época ela não vendia droga, que era o Caíque que vendia drogas; sobre a pessoa de Paca, se ele atuava antes da Angélica na cidade? sim e que ele parou de atuar porque estava sem telefone; se era porque ele estava preso? também, mas que mesmo preso ele tinha célula; se em determinado momento ele ficou sem celular? sim; como ela sabia? por causa das conversas; o Caíque estava interagindo no meio, que muitas pessoas falavam; se ela poderia citar outras pessoas além da Angélica que ameaçaram ou trabalhavam com ela? os que trabalhavam eram as pessoas que ela citou no depoimento dela à época; era a Angélica que era a cabeça e que mandava fazer tudo; após fugir para Angélica não a matar, ainda teve que trazer a família dela, porque a Angélica estava indo atrás deles; sobre Dominique se ela participava do Comando Vermelho? a finada Dominique sim; como ela morreu? que não se lembrava; sobre o Peterson Ariati? ele estava preso quando foi embora; se ele tinha alguma ligação com a Angélica ou com Paca? para todo mundo vender droga tem que ter ligação com eles, porque senão não tinha como vender droga; se o Peterson era somente um lojista? ele era lojista e na época era irmã; se ele exercia alguma gerência, alguma disciplina, recolhia valores das lojinhas, ou seja, se ele fazia algo mais além de ser lojista? praticamente todos que vendiam droga e fossem irmão, também cobrariam quem estivesse vendendo caso fosse necessário; se conhece a pessoa de apelido Galo Cego? é o que foi preso na chácara com o Peterson; se ele também tinha envolvimento com o Comando Vermelho? Sim; se foi pelos mesmos motivos, pelo tráfico de drogas? Sim; sobre Andressa Zengo? ela era esposa do Carvalho; que tipo de atividade o casal desempenhava? se um homem vai preso, a esposa fica responsável por receber dinheiro e cobrar alguém; se o Lucas Babão era traficante também? na época ele vendia drogas para ela; sobre quem é a pessoa que a testemunha se refere como ‘ela’? é Angélica; todo mundo tinha que fazer o que ela queria; se já teve algum relacionamento com o Lucas? é ex-mulher dele; quanto tempo ela viveu com o Lucas? uns 3 anos; se nessa época eles já se dedicavam ao tráfico? Sim; ela sim e ele não; sobre a Luana? ela vendia droga, guardada, buscava quando era necessário; se a Luana também buscava armas? Sim; se Luana foi presa? antes de ir embora ela estava presa; sobre a atuação de Adriano Jeguinho e Enaiane? o Jeguinho sempre mexeu com droga; quando ele estava preso quem recebia era a esposa dele; ela (Enaiane) também levava drogas para a cadeia quando conseguia e recebia também; se fosse preciso ela (Enaiane) também repassava droga; se ela já teria pego drogas com o casal Jeguinho e Enaiane? não, porque eles não gostavam dela; se ela não teria sido ameaçada por ‘cabritar’, vender drogas que não era fornecida pelo Comando Vermelho? não, foi ameaçada porque Angélica pensou que a testemunha havia ‘caguetado’ eles - os integrantes do Comando Vermelho, mas na época não tinha caguetado; se ela não teve medo do que pudesse acontecer com ela por ter ido à Delegacia e dar o depoimento com todos os detalhes? o decreto de morte dela já havia saído; se o Caíque está vivo? acha que está; porque ela resolveu dar o depoimento com tantos detalhes? porque ela só ficou viva em razão do policial ter avisado ela; se ela sabia de alguém que vendia drogas diretamente e que tinha ligações com Enaiane e com Jeguinho? se lembra do Brito, que na época ela falou bastante; se ele tinha alguma companheira que atuava com ele? a Nathalia, mas que ela só recebia o dinheiro quando ele estava preso na cadeia; se ela confirma o depoimento em relação ao acusado Maranhão? o Maranhão sempre vendeu drogas; se o Maranhão tinha uma relação direta com Angélica ou com o Adriano? Sim, eles moravam no mesmo bairro em Alta Floresta; se na época que surgiram as ameaças contra ela a Angélica já estava presa? Sim; se antes ela tinha amizade com a Angélica? nunca chegou a conversar pessoalmente com a Angélica; conheceu o ex marido da Angélica; a Angélica mandou matar o ex marido dela, que ela não lembra o nome dele; sobre a atuação do Rafael Grilo e da companheira dele, a Jéssica Leal? o Grilo era de Nova Bandeirantes; ele pegava droga com Angélica; ele era irmão e que a esposa dele foi presa por tráfico porque começou a vender droga depois que ele foi preso; se ela conhecia a Jéssica? sim, que conheceu a Jéssica quando estava detida na Cadeia de Colíder; sobre Alice? ela era amante do Jeguinho; ela levava droga; também ficava com droga guardada para ele; sobre a Michele irmã da Enaiane? conhece seu ex marido pegava droga com a Michele; com quem ela pegava droga? pegava droga com ele, que ajudava ele a vender e a guardar o dinheiro; por que a Angélica chegou à conclusão de que ela teria caguetado os integrantes do Comando Vermelho? na época muita gente havia sido presa; havia algumas coisas que só o Caíque sabia; não era tudo que ela tinha acesso e que o Caíque já estava com conversa com a polícia; ele já estava caguetando, então a Angélica desconfiou de ambos, por isso teria decretado os três; se era o companheiro dela que estaria passando informações para a autoridade policial? Sim; se ela saberia dizer os nomes ou apelidos das pessoas que tiveram suas lojas ativada pelo acusado Lucas Babão? era o Zoio, o Paulo Ricardo; não se recorda direito; quem era Pipoca? era uma usuária que também vendia drogas; se antes dela ser ouvida, os policiais teriam induzido alguns nomes para ela? alguns ela sabia porque convivia e outros ela sabia porque eles iam falando e ela já tinha ouvido falar; sobre a agente prisional que teria ajudado a repassar drogas e um telefone celular? sobre a Zoio De Gato viu pela tv; desconhece sobre esse fato e sobre o advogado; na época que ela deu os depoimentos, os policiais perguntaram sobre os advogados e sobre a agente penitenciária; sobre um uber chamado João Maciel? era seu Zé; ele guardava o dinheiro, levava, trazia; a Angélica pagava para ele; ela pagava bem para ele fazer; quanto tempo ela e o Caíque atuaram na lojinha? uns 7 meses; se ela pegou drogas tanto na época do Paca quanto na época da Angélica? nunca chegou a conversar com o Paca; quando ela começou ele já estava preso; se o Tifuti que ela havia citado anteriormente, andava entrosado com as pessoas citadas por ela? ele andava mais com o ex marido dela, o Caíque; onde o Caíque está? não sabe; se ela saiu de Alta Floresta após a ‘delação’? sim; se tivesse ficado lá teria morrido; se ela conhecia o Rafael Grilo? sim; ele era o marido da Jéssica; se conhecia o Waldecir Dutra, irmão dele? não; conhecia mesmo era a esposa do Rafael; o Rafael já estava preso à época e quem em fazia as “coisas” era a Jéssica ela; conheceu a Jéssica quando estavam presas; a Jéssica saiu primeiro e depois que saiu ela teve envolvimento com a Jéssica
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Joelton Venâncio da Silva [investigador de Polícia] narrou, na audiência de instrução, que
“a Operação Rubrum Imperii começou após várias atuações da Polícia civil e da polícia militar; algumas pessoas foram presas e após a análise dos celulares apreendidos, verificou- se que diversas pessoas estavam reunidas sobre o comando de algumas delas, para a prática dos crimes de tráfico de drogas, homicídios, alguns roubos; em uma situação foi apreendido um celular em específico e nele havia várias conversas de integrantes de organização; dentre essas conversas, verificou-se que a pessoa de Angélica Saraiva de Sá, vulgo Bibi e Angeliquinha estava à frente naquele momento da ORCRIN aqui na região de Alta Floresta; a Angélica possuía atuação nesses grupos, que as pessoas se voltavam para ela na busca de autorização para a prática de salve; a Angélica de forma remota, porque já estava presa à época, por meio de telefone e grupo de WhatsApp coordenava a distribuição de drogas; mandavam a droga para ela, outra pessoa armazenava essa droga em chácaras ou em residências; foram realizadas várias apreensões de drogas em chácaras e residências de pessoas coordenadas por Angélica e por outras pessoas que eram gerentes da região, pessoas que eram determinadas por ela, como o Jeguinho; ela encaminhava essa droga para Alta Floresta, uma pessoa recebia e após a conferência desse entorpecente, a droga era distribuída para esses gerentes; nessa operação foram identificados os gerentes e os lojistas; deu para perceber que havia uma divisão de tarefas, o disciplina, o lojistas, o companheiro - pessoa que não é batizada, mas que atua no comando Vermelho; também havia a pessoa que fazia as transações financeiras, que recebia os valores e faziam os depósitos; havia pessoa que era responsável para verificar quando alguém ia preso e encaminhar advogado; existem vídeos de WhatsApp em que eles faziam reunião e decidiam sobre a venda das drogas, sobre o comportamento de alguns integrantes do grupo; identificaram a participação de alguns integrantes do comando Vermelho em homicídios após a deliberação nesse conselho do decreto; uma pessoa de Carlinda foi morta; ao terem acesso ao celular de uma pessoa que foi presa, verificou-se que a Angélica Saraiva foi a responsável pela morte desse indivíduo de vulgo Tiché; se a atuação da facção se estendia para outras cidades da região de Alta Floresta e se poderia citar nomes de alguns dos denunciados que atuavam nesses municípios? atuavam nas cidades próximas; consta no WhatsApp as listas que eles mandavam para os gerentes informando o cadastro das pessoas, constando o nome, a cidade, o bairro e o vulgo e quem atuava naquela região se recorda das cidades de Apiacás, Nova Monte Verde, Bandeirantes, Carlinda e também se estendia após o rio Juruena; houve integração da operação com a Regional de Juína a investigação daquela região veio para a região de Alta Floresta porque havia ligação entre as pessoas, por vezes as drogas iam de Alta Floresta à Juína ou de Juína à Alta Floresta; existia essa comunicação entre eles; a investigação daquela região de Aripuana, Juruena e Aripuana, veio para o Delegado em forma de Relatório; esteve na região de Juruena e que se lembra do Grilo, que ele tinha contato direto com a Angeliquinha; esse Grilo atuava junto com o Fabinho, o qual teria vindo a mando do Grilo para executar o Zé Tiché em Carlinda; ele esteve em uma operação na região de Juruena para tentar capturar a pessoa de Grilo que estava com Mandado de Prisão; havia sim essa ligação entre outros municípios pela organização, não só Alta Floresta; a respeito da conduta do acusado vulgo Alex Carvalho Da Silva, vulgo Paca ou Paquinha? ele atuava como gerente em Alta Floresta de forma concomitante com a Angélica; no período que ocorreu a operação ele estava preso em razão de um feminicídio e estava sem o telefone dentro do presídio, mas as lojinhas que vendiam drogas foram passadas para Angeliquinha e que essas informações foram repassadas por colaboradores, que são atuantes na ORCRIM, mas que não formalizam por risco de vida; algumas pessoas que foram colaboradores foram ameaçadas e eles tiveram que comprar passagem para outros estados para eles irem embora; se conseguiram levantar algum depósito realizado em favor do Alex Paca por algum membro, algum lojista ou algum recolhedor e se isso está documentado nos autos? não se recorda, que ha vários depósitos em nome de várias pessoas, que depositavam dinheiro para a organização, mas que não se recorda se era efetivamente para a pessoa de Paca; muitas vezes usavam o nome de terceiros; as informações que obteve era que os valores que eram para o Paca a irmã dele que teria ficada responsável por pegar esse valor referente as lojinhas do Paca; se ele se lembra de um diálogo entre a Angélica e o Adriano vulgo Jeguinho, em que eles tratam sobre um suposto dinheiro que o Jeguinho estava devendo e que ele teria pago parte desse dinheiro para o Alex Paca? especificamente em relação a isso não chegou a analisar; tem conhecimento por meio de colaboração que as lojinhas que eram do Paca ficaram para Angélica porque ele estaria desativado e que essa ‘comissão’ das lojinhas que foram cadastradas por ele seria repassada parte para o Paca, porque ele teria cadastrado essas pessoas, as quais seriam afilhados dele; se haveria algum atrito, disputa expressa ou implícita entre Jeguinho e Angélica pelo domínio da atuação na facção na região? Sim, possui o conhecimento que o Jeguinho tentava tomar a liderança da Angélica; ele mantinha contato com a Angélica; o Jeguinho fala que ele que abriu o Comando Vermelho na região de Alta Floresta e depois a Angeliquinha chegou e tomou o lugar dele; ele falava para alguns que ele que estava no comando e que ele teria acesso a outros lideres; à época a liderança da região norte estava sob o comando do Sapateiro, que estava preso em Sinop; também tinha o Marreta que atuou na região como conselheiro do Comando Vermelho e o Jeguinho tinha contato com essas pessoas e a todo tempo tentava tomar a região da Angeliquinha; ele mandava droga, que atuava na região de Nova Monte Verde, Apiacás e alguns bairros de Alta Floresta; ele tinha sim a intenção de tomar a liderança da Angeliquinha; sobre a testemunha Maria Claudia? a Maria Claudia anteriormente ela atuava na ORCRIM e tinha envolvimento com o Lucas Azevedo, vulgo Babão; em uma certa ocasião o Babão ao fugir de uma abordagem, deixou a droga que levava consigo, entrou para mata e pediu auxílio à Maria Claudia - sua ex companheira, para fuga; Maria em conjunto com o menor Caique (namorado da Maria), que também era envolvido com tráfico na região; em um acerta ocasião a mãe do Caique foi presa e a noticia passou no jornal local, sendo que o menor Caique ligou na emissora e discutiu com o apresentador do programa e falou que ele que era da organização e não sua mãe, que era ele que vendia droga; esse fato desagradou a facção, porque ele chamou atenção, então a ORCRIM decretou que o Caique fosse morto; nessa situação, a ORCRIM ordenou o salve na Maria, porque estava com o Caique e também por ser ‘talarica’, porque era mulher de um preso e estava com outro; a autoridade policial informou o Caique que ele havia sido decretado pela ORCRIM; Caique ligou para Angeliquinha perguntado se ela havia decretado ele e ela negou; as pessoas que participaram da reunião que decretou o Caique chegaram a conclusão que o Tifuti que era menor e muito amigo do Caique havia vazado com a informação do salve então o Tifuti foi executado; em razão dessa situação que a Maria resolveu contar sobre a organização; se a testemunha havia participado da oitiva da Maria que teria sido gravada? Sim, a Maria falou efetivamente sobre a organização; a Maria foi aconselhada pela autoridade policial a sair da cidade em razão do risco que estava correndo; depois que ela foi embora vários integrantes do Comando Vermelho foram até a casa da mãe dela e de suas vizinhas para tentar saber o seu paradeiro; sobre a apreensão do menor Diogo, vulgo Cyborg, se os dados extraídos do celular apreendido com ele forma analisados? o Cyborg estava gerenciando para Angeliquinha, recebendo e distribuindo drogas; da extração preliminar das conversas de whatsapp, o que chamou atenção foram as conversas do menor com o advogado sobre os procedimentos de outras pessoas que haviam sido presas em Alta Floresta com acusação de Tráfico de Drogas; o menor entrava em contato com o advogado para ser informado sobre o que as pessoas estavam falando na Delegacia; na extração havia foto de declaração prestada na Delegacia e que foi enviada para o menor, o qual posteriormente encaminharia para Angeliquinha para saber o que estava sendo falado; esse menor foi preso em outra ocasião, em uma chácara que foi identificada como um local que a organização havia alugado par armazenar drogas; nessa situação foram presas diversas pessoas e localizado um tambor com drogas, munição e arma; o menor Cyorg falava com Ageliquinha sobre o andamento do tráfico de drogas em Alta Floresta; nos diálogos analisados consta as conversas de Angeliquinha solicitando a contratação de um advogado para defender os interesses da organização; sobre Dominique? a Dominique veio a óbito em um confronto com a Polícia no município de Colíder; a Dominique já havia sido presa junto com o Galo Cego em uma outra chácara; essa era chácara era utilizada anteriormente pela organização para armazenar as drogas; o Galo Cego também era o responsável por armazenar drogas da organização; se o Galo Cego seria o Alisson Dos Santos Amaral? Sim; sobre o Peterson Ariati? ele era uma espécie de gerente, que recebia e distribuía a droga; ele era o gerente de um bairro e que ele distribuía para os lojistas; ele foi preso com drogas; ele era gerente da Angélica; ele tinha contado com Jeguinho, mas era gerente da Angélica; se eles pegaram conversas da Angélica com outras pessoas reclamando que eles estavam perdendo muitas drogas nas apreensões? Sim, eles queriam levantar quem era o X9 que estava entregando; sobre o Carvalho, se ele tinha uma posição de maior proeminência? Respondeu que sim; inclusive o Douglas Carvalho por um período longo dentro da cadeia de Alta Floresta ele era a voz final; ele tinha contado direto com Angélica; ele morava na cidade de Vila Rica era casado com a Andressa Zengo; ele junto com o menor GU distribuía e também era responsável pela disciplina; em uma busca realizada na casa do Carvalho foi encontrado três tambores enterrado no fundo de um canil, com restos de papel filme que era utilizado para embalar drogas; na cadeia ele tinha acesso a telefone, que a esposa dele levou alguns objetos para ele na cadeia; a agente penitenciário recebeu a encomenda para o Carvalho (celular e maconha); ele falava muito com a Angélica e tinha os lojistas dele; sobre a agente penitenciária Valdineia? houve interceptação e que também tem vídeos em que ela recebe um volume da Andressa para passar para o Carvalho; em conversas eles falavam que tinham que esperar o plantão dela para mandar os objetos, mas que não sabe se ela recebeu por isso; ela conhecia a Angélica de longa data; se ele acompanhou o interrogatório da Andressa e da também da Valdineia? não se recorda; sobre Enaiane? no tempo em que o Adriano (Jeguinho) estava preso ela que fazia a logística para ele, guardava droga, recebia dinheiro, fazia depósito, transferência; ela era o braço direto do Adriano enquanto ele estava preso; sobre o Rodrigo e a Nathalia? eles foram presos com maconha; a Nathalia tinha contato com o Jeguinho; quem havia batizado o Brito (Rodrigo) foi o Jeguinho; a Nathalia tinha muito contato com a luana que era lojista; em muitas abordagens elas estavam juntas; ela vendia e busca a droga a mando do Jeguinho; sobre Tiago, vulgo Zóio? que ele atuava em Sinop; ele não teria vindo para Alta Floresta em razão da grande quantidade de drogas que estavam sendo apreendidas; ele tinha contado com o pessoal de Alta Floresta; ele conhecia a Angeliquinha; sobre a Sara e Cristiano? Respondeu que eram de Nova Monte Verde; a Sara atuava em Novam Monte Verde com o CR; o CR estava devendo drogas para a organização; tiveram apreensões de drogas e armas em Nova Monte Verde, mas que não se lembra se as apreensões eram deles; eles eram atuantes naquela região; se recorda que o Tiago estava em Apiacás; ele foi para lá após ser preso em Alta Floresta; ele era gerente da Angeliquinha em Apiacás; se lembra que em Apiacás estava o Furão, o Tiago e o Japa; eles organizavam lá em Apiacás; sobre o Rafael Grilo? ele é antigo na organização e que atuava na região de Juruena; o Grilo foi o responsável por arquitetar com a organização a morte do Zé Tiche; ele mandou Fabinho, vulgo Matador para executar o Zé Tiche em Carlinda; o Matador e o Guilherme foram até Carlinda e executaram o Zé Tiche, o qual estava atrapalhando a organização criminosa no município; o Grilo era um integrante ativo e perigoso dentro da organização; sobre o Valdecir, irmão do Rafael? não se lembra; sobre mais algum integrante com destaque? já falou sobre o Babão, o Maranhão que era o José Leite; esse Maranhão armazenada droga para Angeliquinha; o Maranhão possuía mandado de prisão aberto e que conseguiram prendê-lo e com ele foi apreendido quantidade consideram de maconha
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Igor Alves Macedo [policial Militar] relatou, na audiência de instrução, que
“
como Policial Militar sempre teve conhecimento que o Peterson seria praticante de tráfico de drogas e que ele era integrante do Comando Vermelho; se o Peterson seria cabriteiro ou usuário? sempre teve conhecimento que a grande maioria dos réus listados na denúncia eram listados no meio da Segurança Pública como participantes do tráfico de drogas, que ou comandavam ou estavam vinculados à facção criminosa denominada Comando Vermelho; se ele conhecia o Valdecir Dutra Leite? não se recorda sem o vulgo; se conhecia Rafael Leite, vulgo grilo? não tem conhecimento sobre essa pessoa
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Giberto Abacherli Ferreira
[testemunha] relatou que
“conversou com o acusado Jonavan quando este o procurou para conversar; nesta conversa Jonavan contou a ele que algumas pessoas o haviam procurado para que ele advogasse, mas ele falou que não gostaria de aceitar essa causa; diante do relato de Jonavan ele disse que não seria bom que ele aceitasse; o conselho foi para que ele não aceitasse mesmo, como era o desejo de Jonavan; Jonavan não estava sabendo como se desvencilhar dessa situação, então eles tiveram a ideia de pedir um valor bem acima do que tinha sido proposto; depois Jonavan lhe informou que não teria dado certo”
(ID 248131243/ID 248132324);

- Willian de Lima Daniel

[testemunha da Defesa do corréu

Waldecir da Silva] afirmou que
“conhece o réu há uns dois anos no máximo; era vizinho dele e que ele trabalhava na energiza; se o trabalho demandava que ele viajasse para outras cidades? sim; se tinha conhecimento se ele vendia armas ou drogas? não sabe de nada”
(ID 248131243/ID 248132324);

- Keila Cristina Ferreira dos Santos
[testemunha da Defesa do corréu

Waldecir da Silva] relatou que o
“conhece há dez anos; no que ele trabalha e se viaja em razão do seu trabalho? ele trabalha com parte elétrica e que viaja a trabalho; se ele faz uso de tornozeleira eletrônica? Sim; se sabe o motivo pelo qual foi ele foi preso e se sabe ou já ouviu falar que o Waldecir vendia drogas ou armas? sabe o motivo pelo qual ele foi preso; nunca viu ou ouviu falar sobre isso; ele é um trabalhador e pai de família
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Taliana Aparecida dos Santos [informante arrolada pela defesa do apelante TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS] relatou que
“
se tem conhecimento dos fatos descritos da denúncia? sabe que ele foi preso; ele usa algum tipo de droga e qual? ele usa drogas, mas que não sabe qual; se ele já passou por algum tratamento? não
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Luana Santos de Oliveira [irmã do codenunciado Alisson Santos amaral] narrou que
“se e se tem conhecimento dos fatos descritos da denúncia, que ele foi denunciado por integrar a organização criminosa denominada Comando Vermelho? não sabe sobre os fatos; se ele usava algum tipo de droga e qual? ele já tinha usado, mas que não usava mais; se ele já passou por algum tratamento? Não; sobre o Alisson? ele era um bom irmão, um bom pai, que estava trabalhando no garimpo antes de ser preso”
(ID 248131243/ID 248132324);

- Ana Paula Ivo da Silva [informante arrolada pela Defesa do apelante
ADRIANO ALVES] destacou que
“se ela tem conhecimento sobre o envolvimento do réu com a organização criminosa denominada Comando Vermelho e com tráfico de drogas? não tem conhecimento; trabalhou com ele três anos antes de se tornar comadre dele; ele era um bom pai, um bom marido; se durante o tempo que trabalhou na casa dele havia entra e sai de pessoas e quem frequentava a casa dele? não tinha entra e sai de pessoas; quem ia sempre era a sogra e o irmão dela para ver o neném; se tem conhecimento de outros crimes que ele tenha sido acusado? não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- Maria de Sousa Correia [informante arrolada pela Defesa do acusado LUCAS CORREIA DE AZEVEDO] asseverou que
“se antes de ser preso ele trabalhava, se muitas pessoas frequentavam a casa, se ele recebia muitos amigos? ele trabalhava, que ele não recebia muitas pessoas na casa dele; ela é evangélica e não aceitava esse tipo de coisa na casa dela; se ele também era evangélico? sim, ele frequentava a igreja; se sabia se o réu usava drogas, se ele era amigo de quem vendia drogas? ele não usava e que não tinha amigos que vendiam drogas
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Micael Silva Máximo a Cruz [testemunha] informou que
“
não se recorda da conversa com Jonavan; a quanto tempo conhece e de onde? conhece da Igreja Batista Nacional; frequenta a casa do Jonavan; possuiu um caráter excepcional, trabalhador, pai de família; é um advogado conhecido em Alta Floresta pelas causas que já defendeu; que tipos de causas seriam? Criminais; não tem formação nessa área; se seria Juri? sim, inclusive de um relacionado a um acidente que a testemunha presenciou; se esse júri foi sobre um acidente que teve repercussão nacional

e que o Delegado Vinicius Nazário publicou algo no facebook à época? sim”
(ID 248131243/ID 248132324);

- José da Silva Cavalher [policial penal]
informou que
“que é Policial Penal há dez anos e que já trabalhou com a Valdinéia; se nesse período em que trabalhou com a Valdinéia já teve conhecimento da prática de algum ilícito por parte da acusada? não; sobre a conduta da Valdinéia no trabalho? ela trabalha bem; ela era aplicada e dedicada; se ele estava trabalhando no dia em que a Andressa Zengo levou um pacote, como sendo remédio para a Valdinéia? se foi no dia que a Valdinéia foi presa, não estava lá; como era o procedimento de revista, se a Valdinéia participava e qual era função dela? a pessoa chegava onde eles faziam o recebimento, que depois faziam a revista e depois repassava para o ‘correria’ levar para os presos; se a Valdinéia fazia parte dessa revista? todos faziam; ela ficava mais na parte de pegar dinheiro e outras coisas; ela só fazia a revista quando eles estavam em um procedimento ou levando um preso no hospital; se na Unidade Prisional existe um procedimento de revista pessoal nos próprios agentes? não; se já existiu alguma vez? Não; se um agente prisional tivesse a intenção de levar um aparelho celular ele poderia levar de casa? Sim; se não teria necessidade de pegar em frente a unidade? Não; se existem câmeras internas dentro da unidade? sim, mas na época as câmeras não pegavam o local de revista; se ele foi ouvido pelo Delegado de Polícia? Não; como esta o efetivo de profissionais e se a Policial Penal Valdinéia faz falta? está faltando e que a Valdinéia faz falta; precisaria de mais pessoas não só a Valdinéia; se, à época, teve conhecimento se o Juiz esteve na Unidade Prisional juntamente com o Delegado? Não; se alguma vez viu o Delegado Pablo na Unidade Prisional? sim, poucas vezes; qual era frequência em que realizavam revistas nas celas em busca de objetos ilícitos? era a aproximadamente a cada dois meses e que a revista que realizada todos os dias era para verificar se existia alguma situação de fuga
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Cilene Mateus da Silva [policial penal] narrou que
“
é Diretora da Unidade; como era a conduta da Valdinéia no trabalho? ela desempenhava muito bem sua função; se já teve conhecimento de algum ilícito penal que eventualmente a Valdinéia tenha praticado? não; se existia um dia especifico para entrada de remédio na unidade prisional? remédio, com receita medica entrava quase todos os dias; qual era função da Valdinéia, se ela entregava remédio para os presos? durante o expediente o servidor que estiver de serviço que recebia; poderia ter sido ela; não era especifico de uma pessoa; qual era o procedimento para poder receber objetos e/ou remédios? é a revista; os medicamentos e pertencentes tem que passar pela revista; se a Valdinéia era à época responsável pela revista? todos os servidores são responsáveis pela revista, inclusive a testemunha; se a Valdinéia poderia entregar ao preso? Sim; se havia câmeras no interior da unidade prisional? em alguns pontos sim; tinha no pátio, mas na recepção não; se o Delegado de Polícia chegou a requisitar essas imagens? sim; se ele requisitou as imagens do lado de dentro ou se tinha requisitado somente as imagens do lado de fora? não se recorda; se o Delegado de Polícia a intimou para ser ouvida? não se lembra; se os agentes eram revistados antes de entrar? não; se se eventualmente a Valdinéia ao invés de pegar o objeto na frente da Unidade Prisional onde havia câmeras, ela poderia ter vindo com o objeto de casa que seria mais oportuno? acredita que sim
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Elizeu Paulo de Souza [policial penal]
asseverou que “
não tem nada que a desabone a conduta da Valdinéia, que ela fazia parte do livro, fazia as anotações, fazia relatório, que ela tinha pouco acesso aos corredores da cadeia; ela tinha acesso aos corredores da cadeia quando estava faltando servidor; na maioria das vezes ela ficava no relatório e recebendo os pertences e os remédios”
(ID 248131243/ID 248132324);

- RODRIGO DE BRITO OLIVEIRA [apelante] afirmou, em Juízo, que
“
foi viajar para Campo Grande e quando retornou trouxe um quilo e meio de maconha para uso; uns dias após chegar na cidade de Alta Floresta foi preso com a droga
; após ter sido preso foi pressionado dentro da Unidade Prisional de Alta Floresta que o questionaram se teria envolvimento alguma facção de outro estado por ter adquirido essa quantidade de drogas; se integra organização criminosa denominada Comando Vermelho? não faz parte de nenhuma facção e hoje a facção que integra é Jesus Cristo; se o apelido dele é Britinho e Nene? muitos o chamam de Britinho ou Brito; se também o chamam de Nene? Não; se conhece a Nathalia Morais Rosa? foi sua namorada; se ele é sua namorada Nathalia integram a organização criminosa Comando Vermelho? não; se conhecia o Adriano Alves Moreira, vulgo Jeguinho? conheceu ele em 2017, quando estava em liberdade e ele trabalhava em uma loja de compra e venda de seminovo e comprou uma moto de Jeguinho; foi o único envolvimento que teve com ele; depois encontrou a esposa dele e passou esse dinheiro que devia da moto para ela; depois não teve mais contado com o Jeguinho e com mais ninguém; a esposa do Jeguinho estava passando por um momento financeiro difícil e estava fazendo unha e por essa razão possuía ‘conhecimento’ com a Nathalia; se conhecia Enaiane? conheceu porque foi entregar o dinheiro da moto com ela; se ele e a Nathalia foram presos em 24.11.2019? foi em razão da droga que ele foi buscar em Campo Grande; se ele estava com droga? Sim; era usuário crônico e que hoje está liberto e não usa; nesses 8 (oito) meses que está preso está buscando verdadeiramente Jesus; sobre um diálogo captado na interceptação entre ele e a Nathalia? está preso desde 24.11.2019 e que desde sua prisão não tem contado com ninguém além de sua mãe que o visita; sobre uma ligação entre Nathalia e Adriano onde Adriano diz a Nathalia que ela tem BO e é ‘nossa’? não sabe sobre esse fato; sobre as diversas conversas interceptadas entre Nathalia e Rodrigo, Rodrigo e Adriano? não conhece Jeguinho, mas conhece o Adriano da loja de carros e motos usados. Perguntado se o Adriano não tem esse apelido de Jeguinho? o conhece somente por Adriano; como era essa proximidade da Nathalia com o Jeguinho? não sabe; já estava preso e ele não sabe a convivência da Nathalia; antes de cortar a visita só a mãe dele ia visitar ele; era somente namorado da Nathalia; sobre as interceptações onde o nome dele é citado em mensagens que são encaminhadas para Angeliquinha, a Angélica Saraiva De Sá e se sabe quem ela é? não conhece a Angélica; sobre uma conversa interceptada entre Adriano e a Nathalia, constante às fls. 78 da denúncia? está preso desde 2019 e não teve mais contato com ninguém desde então; essa conversa entre Adriano e Nathalia ele não tem noção sobre isso; se ; não tem conhecimento sobre esses fatos? não; qual era a sua relação com Adriano e Enaine? o único contato que teve foi o episódio da compra da moto; encontrou Enaiane quando o Adriano estava preso e ele pagou para Enaiane o valor restante da moto; Nathalia era sua convivente e que ele pediu para ela levar uma parcela da moto para Enaiane, que elas se conhecia; uma fazia a unha da outra; desde que foi preso não teve mais contato com ninguém; o relacionamento com a Nathalia estava em crise e eles se separaram em março de 2020; sobre o tempo do seu relacionamento com a Nathalia? a conheceu em 15.8.2015 e durou até março de 2020; se quando foi preso a Nathalia também foi presa? Sim; sobre uma conversa entre Nathalia e Adriano ocorrida em 22.4.2020? estava preso e não teve contato com ninguém; se tem algo a acrescentar? após oito meses de prisão em razão do flagrante com drogas, chegou o mandado de prisão desse processo; esta preso há um ano e nove meses e crê que não tem ‘nada a ver’ com esses fatos; não tinha mais envolvimento com a Nathalia; não sabe qual vai ser o esclarecimento da Nathalia em relação aos fatos; não pensa mais como pensava como antigamente; se teve contato com ALEX CARVALHO DA SILVA? não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- Alisson Santos Amaral [codenunciado] negou a autoria, na fase judicial, alegando que

“não são verdadeiros ao fatos; na cidade onde mora é uma cidade pequena e quando era menor usava droga, mas que depois disso não teve participação com esse tipo de coisa; não usa droga; nunca foi ouvido pela Autoridade Policial; está preso até hoje; foi absolvido em um processo por tráfico; namorou Dominique; não se recorda de Angélica Saraiva De Sá, vulgo Baronesa, Angeliquinha ou Bibi; todo esse transtorno que esta acontecendo seria por causa da Dominique; não foi preso com drogas; havia acabado de chegar do garimpo, que tinha conhecido a Dominique a alguns dias e tinha alugado uma casa; ele era garimpeiro e trabalhava no Pará; quando voltou do garimpo ela não estava mais lá na residência; não acharam droga com ele; estava de moto, com uma mochila e com outra moça de um novo relacionamento; não havia droga na mochila, mas que depois a polícia falou que tinha droga na mochila; foi torturado pelos policiais; o fato ocorreu em 23.3.2020; não sabe se foi uma armação, mas que ele foi preso em razão de porção de droga que os policiais colocaram na sua mochila; foi preso todo sujo de barro, com roupa suja na mochila, porque estava chegando do garimpo; ficou em uma sala e a Dominique em outra e a droga encontrada em sua residência apareceu somente no outro dia; não conhece Adriano, vulgo Jeguinho, Alex Carvalho Paca, Marcos Vinicius, vulgo Furão, Andréia Silva Castro, vulgo Pipoca, Enaiane; se conhecia mais algum acusado? não, somente a dominique
”
(ID 248131243/ID 248132324);

- RAFAEL LEITE BATISTA, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, ARIEL DE LIMA PIRES, SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, FERNANDO FELIPE CAMPOS, Sara Maria Pereira de Freitas, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ [apelantes/corré] permaneceram em silêncio na fase judicial
(ID 248131243/ID 248132324);

- Davi Romano Mendes de Araújo [codenunciado] relatou, em juízo, que
“
não tem envolvimento com essas pessoas; foi envolvido nesses fatos em razão do seu passado; já foi preso com drogas, mas que era uma pequena quantidade para consumo, foi absolvido por esse fato; não quer falar sobre isso, porque perdeu esposa, amigos, que todos se afastaram dele; teve um choque em relação a sua prisão; se faz já integrou a facção criminosa denominada Comando Vermelho? não; não sabe quem é a Adriano, mas que sabe que o vulgo dele era Jeguinho por causa do Delegado; se há algo mais a esclarecer? esta sofrendo muito por uma coisa que não fez; é um trabalhador; se conhece ou tem ligação com alguns dos réus que integram o processo? não; se já tinha ouvido falar por nome dessas pessoas? lá na Cadeia Pública, quando o Delegado o tirou para fazer o interrogatório; se o que o Delegado de Alta Floresta interrogou o acusado após já tê-lo ouvido na Delegacia na presença de sua advogada? foi interrogado na Delegacia da Policia Civil e após ter sido encaminhado à Cadeia Pública foi retirado pelo Delegado para ser entrevistado; o que o Delegado queria saber e quando ele foi retirado da sua cela e interrogado sem a presença de sua advogada? queria saber se era o réu que havia subido para Sinop; perguntava sobre outros ‘trens’ que estavam acontecendo na cidade; respondeu que não sabia; foi ameaçado pelo Delegado; se caso não colaborasse com ele jogaria um tráfico na Alessandra, sua ex mulher; é inocente; se conhece o Rafael Leite Batista e o seu irmão Waldecir da Silva Dutra Leite? Não; se foi coagido por algum detento a falar que não conhece os outros denunciados? esta falando por livre vontade e é a verdade; se o Delegado falou para o acusado fazer ou falar algo que ele não teria feito e ameaçou fazer algo contra sua família? sua esposa estava detida na Policia Civil e era para ajudar, que caso não ajudasse ele (Delegado) jogaria um tráfico nela e que o réu disse ao Delegado que não tinha como ajudar porque não conhecia ninguém; se já ficou preso em Alta Floresta e foi beneficiado por algum agente penitenciário? não
” (ID 248131243/ID 248132324);

- LUANA DAYANE PEREIRA [apelante] afirmou, perante autoridade policial, que “
foi presa por três vezes e não se lembra o motivo das prisões; há dúvidas se foi por tráfico ou associação ao tráfico e outra vez foi por receptação de objetos furtados; sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas, respondeu que
há 1 ano vendia drogas para suprir o vício de maconha
, porém parou porque queria mudar de vida, inclusive iria trabalhar com a sua mãe no garimpo de Novo Astro; ainda não foi trabalhar com a sua mãe pois o defensor (Vinícius) a aconselhou ter um endereço fixo e certo para prestar contas à justiça, pois ela está com tornozeleira eletrônica e caso não tivesse endereço certo, daria problemas para ela; sobre a organização criminosa em Alta Floresta, respondeu que não sabe de nada sobre isso e que desconhece como funciona ‘essa tal de organização’; sobre conhecer Adriano Jeguinho, Enaiane, Angeliquinha (Bibi), Paquinha, respondeu que à época que vendia drogas nunca ouviu falar de nenhum deles; a época que vendia drogas, comprava em Lucas do Rio Verde/MT e não se lembra o nome da pessoa que vendia para ela, apenas combinava com anônimos para buscar na rodoviária; vendia drogas para disfarçar, pois era garota de programa em Alta Floresta do site Fatal Model, fazia programa para pagar o vício de drogas; seu marido Richar Damião da Rocha Ribeiro está preso por tráfico de drogas na Cadeia Pública de Alta Floresta; a droga que foi encontrada em sua residência nessa última busca é para seu uso, que ganhou a droga de um amigo de Cuiabá que se chama Lucas; Lucas não é traficante, é usuário e trouxe a droga porque veio visitar a família em Alta Floresta
” (ID 248131237); em Juízo, permaneceu em silêncio (ID 248131243/ID 248132324);

- LUCIANO GOMES DE CASTRO
[apelante] afirmou, em Juízo, que “
tinha alugado uma casa para uma pessoa e que depois disso tudo deu errado; não foi preso com drogas; qual o nome da pessoa para quem ele alugou a casa? para o Sanderval; se era o Sanderval Fonseca da Rocha? não lembra o sobrenome dele, mas que ele está preso na mesma unidade? se o apelido dele é pedreiro? sim, o apelido dele é pedreiro porque ele trabalha como pedreiro; quando alugou a casa para o Sanderval? foi no ano de 2020; não se lembra ao certo a data, mas foi no começo do ano de 2020; se foi encontrado droga na casa que o Sanderval morava? na casa onde mora não foi encontrado droga; não sabe se foi encontrado droga na casa que o Sanderval morava; se tinha outra relação com o Sanderval além do aluguel? não; Sanderval pegou o telefone dele com alguém, olhou a casa que ele tinha para alugar, gostou e ficou com ela; quem era Davi Adair Prado Martucci? não conhece; se conhece Rafael Leite Batista, vulgo Grilo? não, já ouviu falar desse apelido no processo, mas não conhecia essa pessoa; se conhecia Waldecir da Silva Dutra Leite? conheceu na cadeia e ficou na cela junto com ele; se a casa que ele alugou para Sanderval era em Juruena? sim; não se lembra, que ele bebia muito na época e que não se recorda; quem é Ana Carolina, vulgo Buga? a cidade é pequena e que todos a conhecem; ela é usuária; conhece ela de vista; se ela esta envolvida com tráfico de drogas? até onde sabe ela é usuária; se ele não se lembra dessa conversa com a Buga? não se lembra, que faz muito tempo; por que estão imputando esses crimes a ele? não sabe; está aguardando um parecer da justiça; foi preso às 5h30min; apanhou, que assustaram a sua esposa e seus filhos e deixaram ele até agora a disposição da justiça; por que o nome dele está na denúncia? não sabe, que não entende de lei; quantos filhos possui? tem quatro filhos; quem é Breno Martins Keber? é filho da mulher que ele convive; ele tinha quatro anos; onde fica a casa que ele alugou? fica na quebrada, na Cohab; qual o apelido do bairro? Parque das Araras, Quebrada, Cohab; tem um monte de apelido; se quando alugou a casa para o Sanderval ele sabia o mesmo a utilizaria para o tráfico? não sabia; a casa estava desocupada e o Sanderval alugou e pagou; se ele sabia que o seu filho João, que está com dezessete anos, está envolvido com tráfico de drogas? não sabia; achou que o filho dele estava com os seus irmãos; se o filho dele João morava com ele? morou um tempo e depois não morava mais; se tem conhecimento que seu filho João Vitor era usuário? sim; se o seu filho João já utilizou o seu celular? sim; ele só tinha um celular e os filhos dele utilizavam o aparelho; se as mensagens lidas pela Magistrada poderiam ter sido enviadas pelo seu filho? Respondeu que sim, porque ele não se lembra dessas mensagens; se ele se lembra de ter conversado com Fábio, com Sanderval ou com David? se lembra somente do Sanderval; se ele se lembra porque falou que ia cuidar da quebrada, se era porque ia cuidar da casa para ele? era a casa dele, o lugar que ele morava; se ele já foi preso alguma vez por ter usado droga ou por ter vendido? nuca foi preso usando droga, nem cometendo nenhum ilícito; sobre os processos que foram citados pela Magistrada se foram por embriagues? Sim; se possui vicio de bebida? Sim; em qual frigorifico que ele estava trabalhando? estava trabalhando na granja do tio da sua esposa, Sr. Ivo; se um dos homens mais ricos da cidade havia contratado o réu para trabalhar? Sim; reformou granja dele e também estava fazendo uma casa; também fez a reforma da casa da Prefeita Sandra; também construiu para a Prefeitura quando era o pedreiro da licitação pública
” (ID 248131243/ID 248132324);

- David Adair Prado Martucci [codenunciado absolvido]
negou autoria, na fase judicial, alegando que
“não tem participação com organização criminosa; não são verdadeiros os fatos;
quando foi preso em 2018 ele vendia drogas para sustentar o vício e pagava lojinha
; ficou preso onze meses, pegou cinco anos por tráfico e depois que disso não teve mais envolvimento, que só usa droga; ficou preso do mês cinco de 2018 até o mês quatro de 2019; foi preso em 10.01.2020, por uso; saiu no dia 01.02.2020; foi preso novamente em 04.03.2020 e está preso desde então; conheceu Sanderval um dia antes de ser preso; se foi encontrado na casa que o Sanderval morava? Sim; se o Rafael Leite estava nessa residência? não; estava ele e o Sanderval; não conhecia o Rafael Leite, que foi conhecê-lo na prisão porque ficaram na mesma cela; viu que a Polícia tinha chegado e foi para os fundos; ouviu os Policiais falando ‘mata, mata’ então correu para a vizinha; se a pistola encontrada era dele? estava devendo em uma boca de fuma em Sinop e que o dono da boca perguntou se ele queria buscar uma encomenda em troca da quitação da dívida e ainda de uma droga para ele fumar; foi para Juruena, pegou a arma e foi para uma lanchonete chamada Esquinão; conheceu o Sanderval porque pediu um cigarro para ele; perguntou para o Sanderval se ele sabia onde comprava droga; o Sanderval falou que era usuário; compraram a droga e foram para a casa do Sanderval fumar; passaram a noite inteira e o outro dia fumando e foi nesse dia que aconteceu a prisão; se morava em Juruena? em Sinop; o que estava fazendo em Juruena? foi buscar a arma, para quitar uma dívida que possuía na boca de fumo; sobre o que ele falou quando foi interrogado na Delegacia, que contribuía para o Comando Vermelho, se era camisa, lojinha que ele pagava?
era lojinha
; se vendia droga?
vendia droga para poder usar
; pegava droga, vendia, pagava a droga e usava o que sobrava; pagava lojinha, porque se não pagasse poderia acontecer alguma coisa; quanto ele pagava?
se não estiver enganado era R$ 100,00 (cem reais)
; quem recolhia os valores? não se recorda; se entre o ano de 2019 e 2020 ele pagou algo para o Comando Vermelho? não pagou; se pegou droga alguma vez com Sara ou Cristiano na época em que relatou que vendia drogas para o Comando Vermelho? não; se conhecia Alex Carvalho da Silva? não; se conhecia Waldecir da Silva Dutra Leite? não; se conhecia Luciano Gomes e Ana Carolina? não; de quem era o imóvel que ele foi com o Sanderval e quem residia no imóvel? foi lá com o Sanderval; no dia que ele foi estava só o Sanderval estava na residência; se a Polícia perguntou de quem era a casa? não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- Waldecir da Silva Dutra Leite
[corréu] negou a autoria na audiência de instrução; “
se não são verdadeiros esses fatos, por que estão lhe imputando esse crime? acha que é por causa de conversa com seu irmão; seu irmão foi preso na sua residência; o nome dele Rafael Leite Batista; o apelido dele é Grilo; ficou mais de quatro anos sem contato com o irmão; depois de quatro meses que o seu irmão estava morando em sua casa ele (Rafael) foi preso; se o Rafael é usuário de droga? sim; sobre a interceptação em que é interlocutor? pediu para seu irmão mandar as fotos das armas para ver; era só curiosidade; qual era o interesse nas armas? não sabe; tinha bebido, era final de semana e pediu as fotos; se integrava o Comando Vermelho? não; se já havia feito em alguma oportunidade? não; sobre um diálogo entre com seu irmão, onde relatou que teve uma desavença com um indivíduo de outra facção, o Primeiro Comando da Capital? sim, em um dia que ficou bêbado e que no final da conversa falou para seu irmão que era brincadeira; essa parte não apareceu no áudio; consta na denúncia que ‘descortinou-se que o suposto rival de Waldecir tratava-se de um madeireiro no município de Nova Bandeirantes/MT e durante a discussão o madeireiro relatou claramente que pertence ao Primeiro Comando da Capital’, se ele se recorda disso? Sim; ‘Waldecir teria colocado uma arma de fogo no rosto dele e não atitou por causa da sua família’? essa cena não aconteceu; falou isso só para se engrandecer perante seu irmão; no final da conversa falou que era brincadeira, que era mentira; consta que ‘é dos autos que Waldecir articulava com outras pessoas o resgate de Rafael da cidade de Juruena para encaminha-lo a outro local, bem como aconselhou o irmão a continuar no crime, todavia, de forma mais velada e sem chamar atenção. Extrai-se das conversas entre o denunciado Waldecir e Rafael, que o primeiro estava arrumando uma motocicleta para ir em Vilhena/RO, fazer alguma coisa a margem da lei - corre, provavelmente buscaria entorpecente para distribuir no município de Juína’, e o questionou se era verdade que ele estava comprando uma moto para ir para Vilhena? não; se conhece Angeliquinha? Não; se conhece algum dos denunciados? conhece a Jessica Leal da Silva que é esposa do seu irmão; demais negou que os conhecia; se ; sabe qual a relação de negócio entre o seu irmão e a Jessica? Não, acha que só casamento mesmo; se teve algum negócio com a Jessica? foi uma vez para Cuiabá com a Jessica quando ele ficou com problemas de plaquetas e que já doou sangue para ela; do que foram para Cuiabá? de ambulância; ela estava internada e as plaquetas dela tinham zerado e precisava de uma pessoa para acompanha-la; quanto a um Waldecir que foi preso com um caderno de suposta dívida de droga se era ele? não; viu que no primeiro dia de audiência um policial falou que tem um outro Waldecir de Alta Floresta envolvido; não é ele não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- JESSICA LEAL DA SILVA
[apelante] alegou, na fase judicial, que
“está sendo acusada por ter tido um relacionamento com o RAFAEL LEITE BATISTA; não pode pagar pelos erros dele; se não são verdadeiros esses fatos, por que estão lhe imputando esse crime? era esposa do Rafael; se relacionou com ele, que ele ficou preso por um tempo depois saiu e que ele falou que ia mudar de vida; tem dois filhos e não queria trazer transtorno para sua família; um dia a Polícia entrou na sua casa, porque o Rafael tinha um mandado em aberto; o Policial perguntou para ela se ela tinha ciência que o Rafael era procurado da justiça; respondeu que não sabia; foi encaminhada para a Delegacia e depois liberada; foram apreendidos alguns celulares; no dia tinham outras pessoas na residência; eram alguns colegas do Rafael; depois de uns dias o Rafael foi preso em Juína e depois foi presa; seu telefone também era usado pelo Rafael; o Rafael mandava mensagens para os outros; não tem como ela pagar pelos erros dele; era casada com ele; se o apelido dele era Grilo e Maresia? o apelido dele é Grilo, Maresia não; se acredita que foi envolvida nesses fatos em razão da sua relação com o Rafael? Sim; se o Rafael era integrante do Comando Vermelho? sim? se ele é? não sabe; não é integrante do Comando Vermelho; ele não deixava ela pegar no celular dele; o celular dele tinha senha e que ela não pode afirmar, sobre uma coisa que ela não tem certeza; ele escondia muita coisa dela; já havia deixado claro para ele que se descobrisse qualquer coisa, seria o fim do relacionamento deles; se ela comandava a facção na região de Juruena, com o apoio de uma base instalada em Alta Floresta liderada pela Angélica? conheceu a Angélica agora, depois foi transferida para a unidade em que se encontra; só conhecia a Angélica da televisão; se conheceu a Angélica no presidio? Sim, estão no mesmo raio; sobre uma conversa interceptada entre a acusada e uma pessoa não identificada, na qual cita a Angélica? não vai negar que o Rafael usava o seu celular; ele mandava mensagem do seu aparelho; sobre um outro diálogo, onde conversa com o Rafael sobre venda de entorpecentes, se ela conversava com o então marido Rafael, hoje ex marido sobre drogas? se recorda dessa conversa e que tinham se separado e estavam tentando reatar; se então o Rafael fazia parte do Comando Vermelho à época? não tem ciência se ele integrava a organização criminosa, mas que ele vendia drogas; havia dito ao Rafael que para eles reatarem ele não poderia se envolver em coisas erradas; ele havia dito a ela que estava sossegado; se o Rafael prestava contas para o Comando? não sabe dizer; não tinha acesso ao celular dele; se já conhecia a Tamires ou se a conheceu no presídio? conheceu na unidade; não tem amizade com ela; sobre os demais acusados que foram denunciados, quem ela conhecia? o Waldecir, irmão do Rafael; não sabe motivo pelo qual ele foi preso; o Waldecir era trabalhador, pai de família e não se envolvia em nada; não apoiava o irmão nas decisões; se ; já teve algum tipo de negócio com ele? Não; tinham relação de cunhados e que ele a ajudou quando ela ficou doente
” (ID 248131243/ID 248132324);

- Tamires Fernanda de Arruda
[corré] negou a autoria, na audiência de instrução, afirmando que
“acha que é em razão da outra prisão que teve; apareceu um celular e ela usou para falar com a família; acha que essa é a razão, porque não tem ligação com nada disso; se possuiu o apelido de Irmã Juruena, Tata, Madrinha ou BDL? não usa nenhum desses apelidos; a denúncia diz que ela integrava a facção criminosa Comando Vermelho e exercia a função de gerente geral no município de Juruena? nunca participou dessa organização; desde que era moça escolheu o caminho errado, mas nunca participou de organização criminosa; se era a responsável pelas ações criminosas na Comarca de Juruena e se morava nesse município? nunca foi lá; nem sabe onde fica; se não esteve naquele município em 2019? estava presa nessa época; qual o período em que esteve presa? estava presa em 2019, 2020 e acha que 2018; acha que caiu nessa operação em razão do celular que pegou emprestado no raio para falar com a família; se falou com a família ou ligou para alguém que tinha ligação com o comando? falou só com a família; se estava presa nesse período e nunca foi à Juruena? nunca esteve lá; estava reclusa na mesma unidade prisional que a Angélica, se então a conhecia? convive no mesmo raio que a Angélica, mas que não possuiu nenhum vínculo de amizade com ela; se nunca teve? não, somente o necessário; se saiu da penitenciária em 19.3.2020, mediante alvará? sim; quanto tempo está presa? há um ano e sete meses; há uma conversa entre ela e o Rafael Grilo, se sabe quem ele é? não se recorda? não se lembra, que conheceu a Jéssica dentro da unidade; sobre um trecho de uma conversa entre a ré e o acusado Rafael? não reconhece essa conversa; não tinha celular na cadeia; já usou celular, mas para falar com a família; sobre uma conversa que teria tido com o Rafael sobre uma arma de fogo? não existiu essa conversa; quando foi presa não tinha telefone; saiu da prisão em 19.03.2020 e ficou quatro meses na rua e nesse período não tinha telefone; usava o celular do marido para falar coma família; no dia em que a polícia foi até sua casa não acharam celular com ela, somente o celular do marido; de quem era o número 99974-6510? não sabe; quem era Ana Carolina? não sabe; sobre as pessoas que foram denunciadas, quem conhecia? a única que ela conheceu dentro da unidade foi a Angélica; quem conheceu fora da unidade? não conhecia ninguém; da última vez que saiu da prisão estava de domiciliar e nem poderia sair de casa; a gravidez era de risco; saía de casa só para ir ao médico; se conhecia Dominique? não; se o celular que ela utilizava na cadeia era compartilhado ou somente ela que usava? o raio inteiro usava; quando tinham a oportunidade de falar com a família todos utilizavam; qual era o seu apelido? era Nanda, porque seu nome é Tamires Fernanda; conhece os denunciados? não conhece”
(ID 248131243/ID 248132324);

- ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES [apelante] afirmou, em Juízo que, não
“
são verdadeiros os fatos narrados na inicial;

tudo que ela fez foi porque estava precisando; ninguém tem nada a ver; estava com duas crianças pequenas e grávida; ia ficar de dieta e ninguém iria poder ajudá-la; fez porque sabia que ia precisar e que se não deu certo foi porque Deus não quis que desse certo; o que ela teria feito? pegaram com a droga; estava precisando para cuidar das crianças; cuida sozinha das crianças; nada é fácil; nada cai do céu; fez porque estava precisando, que não se arrepende, que queria comprar uma casa, ficar com eles; tudo que tinha eram os filhos; se estava praticando o tráfico de drogas? não estava traficando; pegou uma droga para trabalhar, para fazer um dinheiro e mudar de vida; se ela comprou droga para vender porque estava precisando de dinheiro? Sim; se ela vendia droga para o Comando Vermelho? não; se pegava a droga com o Comando Vermelho? não; se pagava cem reais para o Comando Vermelho? não; foi a primeira vez que fez; achou que ia ser bom, mas não foi; onde os filhos estão? estão no Conselho; se tem o apelido de Buga? sim, que esse apelido é de família; onde estava morando em 2019 e começo de 2020? em Juruena; se foi presa no terminal rodoviário de Juína? Sim; se tinha um celular à época e se foi apreendido? tinha e que eles pegaram; sobre uma conversa que ela teve com a Tamires, se ela a conhecia? não conhece; não sabe quem é; se conhece alguém que foi denunciado nesse processo? não; se conhece Angélica Saraiva? Não; se algum dos denunciados é pai dos seus filhos? Não; se conhece Andréia Silva Castro, Andressa e Enaiane? conheceu a Andressa na cadeia; não conhece”
(ID 248131243/ID 248132324);

-
MARCOS VINICIUS MARQUES [apelante] afirmou, na fase policial, que “
não conhece as pessoas de Tiago, Lucas e Rogério, que estava na sua residência com seu amigo Willian quando os policiais civis chegaram, que a porção de maconha e o celular apreendidos são de sua propriedade. Negou que vendesse entorpecentes em Apiacás e que integrasse a organização criminosa denominada Comando Vermelho. Afirmou, ainda, que sua convivente Anne Caroline não vende entorpecentes
” (ID 248131237); em Juízo, que
“não faz parte de organização; se tinha proximidade com algum dos acusados? não; consta na denúncia que seu apelido é Furão e que era ligado com Tiago da Silva Oliveira e Cássio Seiji, vulgo Japa; não tem apelido e que não conhece essas pessoas; a denúncia diz que ele, o Tiago e o Cássio eram integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho e responsáveis pelo tráfico de drogas em Apiacás no período de 2019 e 2020? não conhece eles; se morava em Apiacás nessa época? Sim; sobre a ligação entre ele, Cássio e o Tiago, sob a liderança da Angélica, se conhecia Angeliquinha? não a conhece; sobre uma conversa com Cássio, onde eles teriam conversado a respeito de uma ação policial e que ordens de Enaiane precisavam ser cumpridas, se ele conhece Adriano Jeguinho e Enaiane? não conhece; não se recorda das conversas; se não conhece essas pessoas e o que são essas conversas? não tem conhecimento; se ele está preso na unidade de Sinop? Sim; desde quando está preso? há um ano e três meses; se nesse período presenciou apreensão de celular? não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- ALEX CARVALHO DA SILVA [apelante] declarou, na audiência de instrução que
“
está preso desde 2017; tem contato somente com familiares; se conhece Angélica, Angeliquinha? não conhece; não sabe quem é Maria Cláudia? se ele não a conhece? não conhece; sobre uma conversa entre a angélica e Adriano onde o último menciona que enviou dinheiro para o réu e que ele está temporariamente desativado, se sabe quem é Jeguinho, Adriano? não sabe quem é; sobre outro diálogo entre Jeguinho e sua companheira, onde o Jeguinho afirma que tomou toda a liderança de Alta Floresta, se conhece essas pessoas? não tem conhecimento dessas conversas; tem acesso a celular; não sabe o porquê está no meio disso; sobre as pessoas que estão denunciadas, se não conhece nenhum deles? pelo que se recorda não conhece ninguém; não conhece ninguém; se fica sozinho na cela e como são as celas? tem outros presos na cela, mas o raio não é igual a Cuiabá, que é aberto; na cela só tem as camas; fizeram uma reforma e colocaram uma televisão do lado de fora; quantos presos ficam por cela? 18 pessoas em um lado e 18 do outro; se desde 2017 já foi flagrado com celular? não; se algum dia ele mandou algum bilhete e respondeu por isso? não; se desde sua prisão teve contato externo com alguém além da sua família? não; sobre o que consta na denúncia e que foi pontuado pela Magistrada, se tinha ciência dessa conversa entre Angélica e Adriano? Não; se ele reconhece que Adriano e Angélica estão falando dele ou se estão falando de outra pessoa? é de outra pessoa; ele não tem conhecimento e eles não devem nada para o mesmo; se desde que está preso presenciou alguma operação que apreendeu celular? não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- ADRIANO ALVES MOREIRA [apelante] relatou, na fase judicial, que
“
não participou de organização criminosa; na cadeia existe, mas ele não faz parte; se possuiu o apelido de Jeguinho, Messi? não, que não tem apelido; se é casado com Enaiane? Sim; se ela tem apelido? ela não tem apelido; que ; aparece em várias conversas, com várias pessoas e é mencionado em vários diálogos de interceptação telefônica? está acontecendo uma coisa com ele que já aconteceu outra vez; na primeira vez a Polícia de Alta Floresta fez a operação ‘Arsenal’ onde era o alvo; naquela operação não foi pego com armas, com drogas, com nada; naquela operação falaram que era liderança da organização; agora é a segunda vez que estão fazendo isso; não teve acesso a essas conversas que nem sabe pelo que está sendo acusado; se estava preso nos anos de 2019 e 2020? Sim; se conhece Angélica Saraiva de Sá, a Angeliquinha? são; não recorda dessas conversas; desde 2018 não tem aparelho telefônico na cadeia; nunca acharam celular; teve reforma na cadeia e não acharam celular nenhum; acha que isso é armação da polícia; não é sua voz; se tem alguma coisa que pode ser feita é uma perícia de voz; tem certeza que não é sua voz; uma pessoa em juízo perfeito não iria falar essas coisas no telefone; não tinha nenhum celular na cadeia; se ele diz que todas as conversas que foram interceptadas são mentiras? não tinha celular; uma pessoa em sã consciência não iria falar essas coisas no telefone; que em todo o tempo é mencionada Angélica e ainda sim ele alega que não conhece ela? não conhece; chegou em Alta Floresta em 2015; ficou lá um tempo e quando sua esposa ganhou neném foi preso, porque tinha um Mandado em aberto; ficou preso sete meses, retornou para Alta Floresta e foi preso novamente em 2017; se conhece Tiago Oliveira vulgo Zoio? Não; se conhece Alex Carvalho Silva, vulgo Paca ou Paquinha? Conhece, o Alex tinha uma oficina; levou seu carro para arrumar lá; pagou o conserto com cheque; ligou para avisar que havia deixado o dinheiro na casa dele; eles tinham uma confusão grande; não sabe quem estava na mira da polícia, mas eles vieram presos juntos; foram presos por causa de drogas, mas não foi encontrado droga; não conversam por causa disso; o Alex diz que está preso por sua culpa; não conhece Marcos Vinícius, Tiago da Silva Oliveira, Andréia Silva Castro, Andressa Batista Zengo; trabalhou com Rodrigo Brito de Oliveira na rua; não conhece Lucas Correia, Douglas Carvalho, Dominique, Alisson Santos, Peterson Willian, Valdinéia de Figueiredo; se conhece Nathalia Morais? Sim; é ex mulher de Rodrigo; se conhece Luana Dayane, Cassio Seiji, Sara Maria, Cristiano Ribeiro, Fernando Felipe, Ariel de Lima, Douglas Pena, Waldecir da Silva, Fábio José, Davi Adair, Sanderval, Luciano Gomes, Ana Carolina, Jessica Leal, Rafael Leite, José Leite, Davi Romano, Tamires Fernanda e Jonavan? não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- DOUGLAS CARVALHO MACHADO [apelante] ressaltou, na fase judicial, que “
não é verdadeira a parte que diz que é traficante; quer permanecer em silêncio; já estava preso quando recebeu o mandado deste processo”
(ID 248131243/ID 248132324);

- LUCAS CORREIA DE AZEVEDO [apelante] alegou, na audiência de instrução, que
“
não tem envolvimento com nenhuma facção criminosa; se tem o apelido de Babão? algumas pessoas o chamam assim; se conhece os outros réus do processo? não conhece nenhum deles; se estava preso no final de 2019 e início de 2020? saiu da Cadeia Pública de Alta Floresta em 18.11.2019 e foi preso em 29.03.2020; onde estava morando nesse período em que esteve solto? estava morando em Alta Floresta, no Bairro Boa Nova; se foi preso em 29.03.2020 em razão desse processo? foi preso no processo em que foi condenado; se o mandado de prisão deste processo foi cumprido quando ele estava preso? Sim; se conhece Angélica Saraiva de Sá? não conhece, só ouviu falar; até que época usou droga? até 2020, até a prisão; se comprova droga do Comando Vermelho? a droga que foi apreendida com ele não era sua; só estava fazendo o transporte; se a pessoa que comprava droga era do Comando Vermelho? não sabe; recebeu para fazer o transporte da droga; como fazia contado com o dono do entorpecente, se era por telefone? morava perto da casa dele; se ele chegou a falar com ele por telefone? Não; ia lá quando queria comprar droga para uso; se tinha proximidade com a Angélica e Alex Carvalho? conheceu o Alex na penitenciária; viu ele pessoalmente no dia da audiência; a denúncia diz que foi preso tentando dispensar grande quantidade de entorpecente? sim; se sabe quem é Maria Claudia Lopes de Almeida? sim; quem é Paca, o Alex Carvalho? não conhece; onde mora existe mais três Babão; não tem nenhum tipo de ligação com Angélica e com Alex; é só usuário”
(ID 248131243/ID 248132324);

- TIAGO DA SILVA OLIVEIRA [apelante] informou, na Delegacia de Polícia, que “
havia sido preso há uns dois meses no município de Alta Floresta, pela prática do crime de tráfico de drogas, que alguns dias após ser solto decidiu se mudar para Apiacás;
foi para Apiacás para realizar a venda de entorpecentes e que fazia o comércio das drogas em sua residência
; assim que chegou em Apiacás ficou sabendo que a mulher que era forte na cidade na venda das drogas estaria presa em Alta Floresta, que logo após conheceu a pessoa de Rogério e que em dois meses,
levantou um valor de R$ 30.000,00 com a venda de entorpecentes
; não sabia o nome do fornecedor de drogas em Alta Floresta, que para comprar os entorpecentes
fazia um depósito em uma conta de uma pessoa de Alta Floresta
, depois ia até aquele município buscar a droga e
fazia distribuição nas ‘lojinhas’ de Apiacás
; havia depositado R$ 3.000,00 para o seu fornecedor, que após sair da casa de Rogério foi abordado por policiais civis; não tem conhecimento se Rogério vende entorpecentes em Apiacás, bem como se o mesmo é batizado no Comando Vermelho; em relação a Lucas Furão e sua convivente Tatielle, não tinha conhecimento que eles vendiam drogas;
integra o Comando Vermelho com a matriculo 12130, por aproximadamente um ano, que sua residência era utilizada para guardar a droga e fazer a distribuição para as ‘lojinhas’
;
a drogas apreendida em sua casa era de sua propriedade
; as munições de calibre 38 que foram encontradas em sua residência era de outra pessoa, que o dinheiro apreendido era de sua convivente, referente ao auxilio emergencial, que o dinheiro proveniente das drogas já havia sido depositado para o seu fornecedor e que as anotações constantes nos dois cadernos apreendidos são os relatórios da venda de drogas na cidade de Apiacás
” (ID 248131237); na audiência de instrução, que “
nunca fez parte de nenhuma organização; se conhece o Marcos Vinicius? conhece da unidade prisional; se conhece Cassio Seiji? Não; se ele, Cassio e o Marcos Vinicius são integrantes do Comando Vermelho e se ele e o Marcos Vinicius eram os responsáveis pelo tráfico de drogas em Apiacás? não; trabalhava em Apiacás; trabalhava no garimpo; se conhece Angélica Saraiva de Sá, vulgo Baronesa, Bibi? não; ouviu falar nesse processo; se conhece o Adriano Jeguinho? não; se conhece Enaiane? Não; se confessou na Delegacia que comercializava drogas e fazia parte do Comando Vermelho? foi preso por volta das 14h da tarde, que ficou até umas sete horas com eles; quando chegou na civil já estava desnorteado, sem conseguir andar direito de tanto apanhar; foi obrigado a assinar essa folha e depois deram outra folha para ele assinar; foi preso injustamente e pegou uma condena de 11 anos por causa desse fato, porque disseram que ele estava vendendo droga, mas que ele nunca vendeu
” (ID 248131243/ID 248132324);

- DOUGLAS PENA GENEROSO [apelante] declarou, em Juízo, que
“não é essa pessoa que estão falando; se tem o apelido Douglinhas? Não; onde morava em 2019, início de 2020? morava no sitio, na cidade de Nova Monte Verde; se conhece Jeguinho e Enaiane? não; se não é verdadeiro tudo o que estão dizendo, se não foi pego com droga? foi pego com droga, mas era um baseado; eram duas porções que havia comprado; se foi preso com uma arma de fogo? sim; sobre essas conversas? não conhece; se não conversou com essas pessoas? não conhece; se ele tem sido perseguido pela polícia, se eles teriam algum motivo para imputar um crime a ele? acha que foi confundido com outro Douglas; era usuário e teve um problema com um traficante e acabou dando uns tiros nele; foi preso e apanhou de integrantes do comando; quando saiu da prisão era ameaçado por integrantes do comando e por isso comprou a arma que foi encontrada com ele no dia da sua prisão
” (ID 248131243/ID 248132324);

- TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS [apelante] negou a autoria, em Juízo, alegando que

“não conhece as pessoas envolvidas neste processo; se possuiu o apelido de Zóio? não; se conhece Adriano Alves Moreira, vulgo Jeguinho? não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- JOSE LEITE MELO [apelante] alegou, na audiência de instrução, que “
foi preso em 2014, quando era usuário e naquela época ficou devendo para um traficante e foi buscar uma droga no estado de Mato Grosso do Sul; esta pagando por dois crimes que não cometeu; não é faccionado; se tem o apelido de Maranhão ou Cabeção? não; tem apelido de Indio ou Indião; se conhecia Angélica? sabe quem é, mas não tem ligação; não sabe quem é Maria Claudia; não conhece as outras pessoas citadas; sobre uma conversa entre Angélica e Adriano, em que Angélica lamenta que o denunciado José Leite foi detido? não sabe; sobre uma moto que ele teria vendido para Angélica? não tinha nada”
(ID 248131243/ID 248132324);

- FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS [apelante] informou, na fase judicial, que
“
não conhece ninguém que esta neste processo; conheceu alguns só após sua prisão, dentro da unidade; se tem o apelido de Fabinho, Fabinho Matador, Kabuloso ou Paizão? não tem esses apelidos; se tinha ligação ou proximidade com Angélica Saiava? não a conhecia; não era daquela região; ouviu falar dela na cadeia; se conhecia Jeguinho, o Adriano? Não; se comprava droga? não comprava droga, que nem usava; se estava solto em 2019, início de 2020? estava solto, trabalhando; onde estava trabalhando, onde estava morando? estava trabalhando em Nova Bandeirantes; em qual região fica este município? fica perto de Nova Monte Verde; já ouviu falar dele, mas não conhecia; o que ouvia falar dele? não se lembra; se foi preso em razão de mandado de prisão de Nova Monte Verde? sim; se esse mandado é em razão de um homicídio ocorrido na cidade de Carlinda, que vitimou José Rosa de Jesus, se foi acusado pela morte de José, vulgo Zé Tiché? Sim; sobre uma conversa entre Angélica e Rafael onde eles confirmam que seguindo a ordem deles, o interrogado matou José Rocha, se isso se confirma? existem tantas pessoas que se chamam Fábio; se Angélica e Rafael teriam dado a ordem para matar o José Rosa, vulgo Zé Tiche, que é a vítima daquele homicídio que o senhor responde, se são verdadeiros esses fatos? não; se o Zé Tiché era a vítima daquele homicídio que responde? Sim; se foi a Angélica e o Rafael que o mandaram matar o José Rosa? não; não conhece eles; sobre as conversas entre Angélica e Douglas, que demonstram que eles sabiam tudo a respeito desse homicídio que o interrogando em tese praticou, se ainda sim não teve contado com o Doulgas? Não; se ele trocou tiro com a Polícia e levou tiro? nunca trocou tiro coma polícia; nunca foi baleado
” ” (ID 248131243/ID 248132324);

- CÁSSIO SEIJI SOARES ARIKASSA [apelante] relatou, na audiência de instrução, que
“
se o seu apelido é Japão; não; se conhece a Angéliquinha? não conhece; se conhece Tiago? Não; se conhece Marcos Vinicius, vulgo Furão; não; onde estava morando em 2019 e 2020? estava preso; há quanto tempo esta preso? há cinco anos e cinco meses; se conhece o Jeguinho, o Adriano? não; sobre as transcrições da denúncia, se ainda sim afirma que não conhece a Angélica? nunca viu a Angélica; se tinha telefone na unidade em que estava preso? não tinha; se conhecia Enaiane? não; sobre um diálogo entre ele e o Marcos Vinicius, se fazia parte do Comando, se já integrou? não; nunca integrou a facção; se conhece alguém que foi denunciado neste processo? não”
(ID 248131243/ID 248132324);

- ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO [apelante] relatou, na fase investigativa, que
“
convive maritalmente com Adriano Alves Moreira conhecido como ‘Jeguinho’, há aproximadamente um ano e sete meses; no período em que conviveu com Adriano presenciou diversas situações que entendeu como estranhas;
Adriano pertence ao Comando Vermelho
; ele constantemente recebia ligações de pessoas que mandava ele fazer coisas ilícitas, ouvia sempre partes das conversas; ouvia coisas do tipo ‘você tem que ir lá e fazer, porque coisas são tudo nossas’; altas vezes à depoente
ouviu eles mandarem o Adriano matar outras pessoas
; no final do ano passado Adriano estava tomando banho e eles ligaram para ele; Adriano não sabia que a depoente estava no quarto; pensou que fosse alguma mulher e ficou escutando a ligação, pois estava no viva voz;
eles mandaram Adriano ir matar um cara lá em Sorriso
; o cara que era para ser morto era o Luan o qual já havia morado na casa da depoente junto com Adriano: eles mandaram o Adriano ‘matar o Luan porque ele era safado e tinha dado o banho neles’; Adriano não matou o Luan em função da amizade que tinham; ele falou para que eles mandassem outra pessoa, pois não iria fazer aquele serviço; Luan somente não morreu porque logo em seguida ele foi preso em Pontes Lacerda transportando drogas; eles mandaram o Adriano matar um rapaz aqui de Alta Floresta, o qual estava preso junto com ele lá em Sinop; o apelido do rapaz é Montanha; Montanha foi preso nesta cidade com outras pessoas por causa de assalto; no dia da prisão de Montanha havia um revólver na casa; ‘Montanha era malandrão e quando entrou na cadeia ele foi pro seguro e não pro convívio’; ‘Montanha pegava as mulheres dos presos e por isso ficou no seguro’; estava deitada com Adriano quando ligaram e a depoente ouviu toda a conversa:
a ordem era para matar o Montanha porque ele devia mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de drogas para outros presos
; Montanha era da cidade de Lucas do Rio Verde/MT; quando Montanha saiu da cadeia Adriano foi na casa dele e Montanha tinha ido embora; quando Montanha entrou na cadeia ele escreveu uma carta para Adriano a qual foi a depoente quem leu, onde estava escrito’ Adriano não me deixaram entrar no convívio, 05 caras queriam me bater; liga para o meu padrinho e fala que eu vou vender meu lote pra pagar a minha dívida com ele e fala pra ele não me por no prazo’; ‘os presos de Sinop ficavam ligando e mandando Adriano dar um sumiço em Montanha’; eles diziam ‘para arrancar à camisa dele’; Montanha foi preso por ter cometido um roubo numa loja de nome Orange junto com um guri conhecido como Botinha;
os caras ligam para Adriano para saber quem quer comprar armas
; Adriano possui vínculos com presos de Cuiabá e Sinop;
ele conhece os caras que viajam para o Paraguai e que buscam droga e armas
; os caras roubam carros no Brasil e levam para o Paraguai; Adriano sempre andou armado; Adriano já colocou armas na cabeça da depoente quando estava gravida de seis meses, Adriano é usuário de cocaína; Adriano frequenta as festas chamadas ‘reeve’ na chácara do Gelson onde o que mais tem é drogas, ‘bala, doce, cocaína e maconha’; os frequentadores dessas ‘reeve’ estão sempre portando armas de fogo, tanto as mulheres como de homens; um dia foi com Adriano e viu todos usando drogas e viu que estavam armados; desde quando começou à conviver com Adriano não aceitou que ele levasse armas para dentro de casa pois tem um filho pequeno; Adriano possui um veículo GM Astra de cor preta com o qual ele foi preso recentemente; sempre que pode mexe no celular dele para ver se tem mensagens de mulheres no WhatsApp de Adriano e constantemente vê mensagens dele conversando com 5 irmãos do Comando Vermelho onde eles pedem para que haja paz e que não ‘é para derramar sangue aqui’ e que à ordem é ‘para progredir e não a cidade ir pra trás’; eles não querem que as pessoas sejam mortas, porque aglomera muito de polícia na cidade e atrapalha o negócio deles’; tem medo que ele saiba desse depoimento e somente o fez para se resguardar caso sofra alguma represália; tem medo que aconteça algo contra sua família”
(ID 248131237); perante o Juízo singular, que
“não participa de nenhuma facção criminosa; se não são verdadeiros esses fatos, por que estão imputando esses crimes? desde que casou com o Adriano a polícia bate nessa tecla, invadem a sua casa; já fazem isso há quase nove anos; se desde que casou com o Adriano a polícia esta atrás dela e dele ou só dele? atrás dos dois; por que a polícia está sempre atrás de vocês? sempre procuravam droga, mas nunca acharam nada; se quando ela foi presa encontraram droga? quando foi presa em Sinop encontraram droga; de quem era essa droga? era sua; quanto acharam? não se lembra direito, mas era um quilo e pouco? se ainda esta com o Adriano? desde o dia 04.12.2019, não visita mais ele, que manda carta de vez em quando para falar da criança, mas que não estão mais casados; se conhece Angélica? sim; eram da mesma cidade; não conhece ela pessoalmente; quem sustenta a casa já que não trabalha? depois que foi presa é sustentada pelo seu pai e sua mãe; mora com a sua mãe; quem é Davi Romano? não sabe; se ainda sim diz que não conhece Angélica? não conhece; sobre as conversas com o seu marido? não conversou não; nunca conversou com o Adriano por telefone, somente por carta e chamada de vídeo; se conhece Maria Claudia Lopes de Almeida? conhece essa pessoa; conhece ela pessoalmente; já brigou várias vezes com ela; qual o motivo das brigas? pegou ela com o seu marido; se a Maria Claudia era amante do seu marido? praticamente sim; sobre o conteúdo do depoimento de Maria Claudia, se sabe quem é o Brito? Sim; quem é a esposa do Brito? não sabe quem é hoje, mas que na época era marido da Nathalia; quem era Alice? era a mulher que o Adriano estava; ela se separou dele porque ele estava com a Alice; se conhecia a Dominique? conhece ela há muito tempo; é madrinha do filho dela; do que ela morreu? foi a polícia que a matou; se ela era envolvida com tráfico? desde que ela conhecia não, mas que depois que ela foi embora não sabe dizer; se conhece Sara? não se recorda; se conhece o Zóio? Não; onde conheceu o Brito? conheceu ele quando ele começou a se relacionar com a Nathalia; quando foi a última vez que viu ele? foi no aniversário de um ano do seu filho e que hoje ele tem cinco anos; se tem o apelido de Magrela? seu apelido é Nai”
(ID 248131243/ID 248132324);

- ANDRESSA BATISTA ZENGO [apelante] afirmou, perante a autoridade policial, que
“possui um relacionamento amoroso com a pessoa de Douglas Carvalho Machado, o qual atualmente se encontra preso na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT; estão casados há cerca de três anos; possui uma filha com o Douglas Carvalho; à época o seu esposo Carvalho foi preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas; nessa ocasião Carvalho foi preso com a pessoa chamada Willian; se é integrante da organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’, respondeu que não; se tem conhecimento se o ‘Carvalho’ é integrante da referida organização criminosa, respondeu que ele não faz parte de nenhum tipo de organização criminosa; o Carvalho não está envolvido no tráfico ilícito de drogas na cidade de Alta Floresta/MT ou em qualquer outra localizada; o Carvalho exerce a profissão de cobrador de dívidas de lojas, de forma legal e de posse de documentos comprobatórios das dívidas; já ouviu dizer da organização criminosa denominada Comando Vermelho, mas não sabe indicar nenhum integrante; se conhece a pessoa chamada Angélica Saraiva De Sá, vulgo ‘Angeliquinha’ e ‘Bibi Perigosa’, respondeu que não a conhece e somente viu nos veículos de notícia que uma pessoa com esse nome havia sido presa há alguns anos; não sabe dizer se Angeliquinha está envolvida com o tráfico de drogas na região e nem se ela é integrante da mencionada organização criminosa; se conhece as pessoas chamadas Jovina Carole, vulgo ‘Madrinha’ e Marciano Justino, vulgo ‘Padrinho’, respondeu que não os conhece e não sabe dizer se estão envolvidos com à tráfico de drogas na região e se integram a organização criminosa Comando Vermelho; se conhece a pessoa chamada Alex Carvalho, vulgo ‘Paca’, ‘Paquinha’, respondeu que não conhece; não sabe dizer se esse Paca é integrante do Comando Vermelho e se está envolvido com o tráfico de drogas; acerca de qual meio de comunicação utilizava para conversar com o Douglas Carvalho disse utilizar cartas, vídeo conferência e chamadas por ligação telefônica via celular; se conhece algum Policial Penal, a interroganda respondeu que não conhece por nome nenhum deles e também não sabe indicar o apelido de qualquer um dos policiais; acerca de quais objetos são permitidos entregar na Cadeia Pública, a interroganda exemplificou os seguintes objetos: roupas, calçados, kit de materiais de higiene; se conhece ou trata alguma pessoa pela alcunha Zoio de Gato, a interroganda respondeu que sim; sabe dizer que a Zoio de Gato se trata de uma agente penitenciária chamada Valdineia; conhecia a referida agente como 'Neia’; conhece a Neia desde quando era criança e, inclusive, sua irmã manteve um relacionamento amoroso com o filho dela, o Cristopher;

se entregou um aparelho celular, uma porção de substância análoga a maconha e um carregador para a agente penitenciária Neia repassar ao seu esposo Carvalho, respondeu que sim; colocou todos esses objetos dentro de uma bisnaga de pomada e entregou para a Neia no dia do plantão dela; se Neia tinha conhecimento que se tratava de um celular e droga para o Carvalho, a interroganda respondeu que não sabe; o Carvalho entrou em contato via telefone e lhe disse que poderia fazer a entrega para à NEIA porque ‘Estava de Boa’; o Carvalho não entrou em detalhes se já havia um acerto com a Neia e somente lhe disse para realizar a entrega na mão dela; se antes de realizar essa entrega, chegou a ter algum tipo de conversa com a Neia para tentar convencê-la a entregar o celular e a droga para o seu esposo, respondeu que sim; afirma que alguns meses antes de entregar tais objetos, teve uma conversa pessoal com a Neia, oportunidade em que ofereceu a importância de R$ 5.000,00 em dinheiro para que ela facilitasse a entrega da droga e celular para o Carvalho; a Neia recusou o dinheiro e disse que isso iria lhe complicar, ‘pois tinha que honrar a farda e tinha um nome’; ficou com muito medo da negativa dela e não mais a procurou; somente entregou a droga e o celular para a Neia após a confirmação do Carvalho; não sabe dizer se a Neia facilitou a entrada de celulares e drogas ilícitas na Cadeia em outras oportunidades”
(ID 248131237); na audiência de instrução, permaneceu em silêncio (ID 248131243/ID 248132324);

- Andréia Silva Castro dos Santos [coinvestigada] permaneceu em silêncio, na fase policial (ID 248131237); em Juízo, negou autoria dos fatos que lhe são imputados (ID 248131243/ID 248132324);

- Valdineia de Figueiredo Antunes [codenunciada] afirmou, na fase judicial, que
“a Andressa sempre levava remédio; era uma pomada ginecológica para Zica; como conhecia a Andressa desde pequena; a Andressa perguntava para ela se podia levar e como medicamento não tinha dia certo; a Andressa levava o medicamento e ela recebia, colocava em uma caixa e deixava para seus colegas revistarem e passarem para dentro; remédio podia entrar em qualquer dia da semana; a Andressa sempre levava pomada ginecológica e nesse dia ela levou a pomada olhou a caixinha, tirou os aplicadores ginecológicos e entregou para Andressa; anotou o nome dele na caixinha, colocou dentro da sacola e colocou em cima da mesa do plantão para que seus colegas revistassem e depois o correria levava para dentro; era só pomada que a Andressa entregava direto; o nome do marido da Andressa é Douglas Carvalho; a Andressa sempre levava a pomada ginecológica, que esse era o remédio mais frequente que a Andressa levava; do jeito que ela pegava deixava na mesa para ser revistado; outras pessoas e outros parentes de presos levavam, porque não havia uma data certa para entregar medicamento; não foi a primeira vez; ela sempre ia lá e pedia se podia levar medicamento; a Andressa sempre levava pomada, dipirona, essas coisas; outros colegas pegavam também, que não era só ela; os familiares apertavam o interfone e os colegas pegavam e passava pela revista; os familiares chegam lá e perguntavam se podiam entregar medicamentos e então pegavam o medicamento, olhavam e passavam para dentro, isso se não tivesse prescrição, porque nesse caso tinha que passar pelo enfermeiro; não tinha contato com ele; conhecia só a Andressa
” (ID 248131243/ID 248132324);

- PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO [apelante] afirmou, na audiência de instrução, que
“
foi usuário de cocaína; já foi para clínica; se tinha proximidade com algum dos acusados que foram denunciados neste processo? não; nunca viu a Maria Claudia; não sabe o motivo pelo qual ela disse que ele estava envolvido; se conhecia a Angéliquinha? não; nunca falou com ela; já ouviu falar dela porque passava na TV; o que já tinha ouvido falar sobre a Angélica? sobre quando ela trabalhava no cabar; depois passou no jornal que ela era faccionada; se tem o apelido de Ariati? é o seu sobrenome; o seu tio tem farmácia também é conhecido como Ariati; se tem o apelido de Petym? não; se conhecia a Dominique? conhecia sim; estudou com ela na escola; se conhecia o Alisson Amaral? não; quem era o Galo Cego? não sabia; se conhece o Adriano Jeguinho? não; sobre um diálogo entre Angélica e Adriano, onde falam sobre operações realizadas pela polícia e respeito dele, Alisson e Dominique e sobre as declarações de Maria Claudia, se conhecia o Paca? não conhecia; o conheceu na cadeia, mas que não tem envolvimento com ninguém desse povo; o Paca é o Alex Carvalho? conheceu o Alex na cadeia em 2018; ele aparece como irmão de camisa? nem sabe como isso apareceu; só esta sabendo agora; se faz parte do Comando Vermelho? não? se vendia droga? não; já foi usuário; fazia troco, que vendia as coisas dele para comprar droga”
(ID 248131243/ID 248132324);

- NATHALIA MORAIS ROSA [apelante] exerceu o direito de permanecer em silêncio, perante a autoridade policial (ID 248131237); na fase judicial, alegou que
“só conhecia o Rodrigo; era namorada dele; não conhecia o outro cara; quem era o outro cara? o Adriano; onde morava em 2019 e 2020? morava em Alta Floresta; se namorava o Rodrigo Brito e se o apelido dele era Brito? era; se tinha apelido? Não; se sabe conhecia o Adriano e a Enaiane? não conhece; sobre a informação dos autos que ela e o Rodrigo foram detidos em 24.11.2019, ocasião que foram encontrados entorpecentes na casa do casal? sim, mas que a droga não era dela era do Rodrigo; qual a quantidade que foi apreendida? acha que 1kg de maconha; sobre o diálogo entre Enaiane e Adriano que demonstrou o vínculo existente entre a interrogada e o Adriano? não conhece o Adriano; só conhece o Brito; sobre outra ligação entre ela e o Adriano, se conhece o Paca? não o conhece; se em alguma oportunidade fez parte da organização criminosa? não; se trabalhava para Adriano? Não; a única fez que foi presa com drogas em casa foi em 24.11.2019”
(ID 248131243/ID 248132324);

- JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA negou qualquer envolvimento em organização criminosa ao asseverar, em Juízo, que

“
a única fez que atuou em um processo de tráfico de drogas, foi no qual originou sua prisão; o nome dele apareceu no final da operação, no telefone do Diogo, vulgo Cyborg, onde ele teria passado um recado do Valdecir (não se confunde com o Waldecir destes autos) para ‘resgatar 600 gorda’; foi por conta desse recado que foi decretada sua prisão; o que era resgatar essas 600gorda? no final de maio o Valdecir, que tinha acabado de sair da prisão, lhe procurou para contrata-lo; o Valdecir falou para ele que geralmente surgia outros clientes da Vila Nova, porque sempre tem busca e apreensão se poderia indica-lo para seus amigos? Sim; depois, em 22.05.2020 o Diogo entrou em contato e perguntou se o Valdecir tinha entrado em contato; respondeu que o Valdecir tinha avisado; em nenhum momento eles se identificaram como membros do PCC, do Comando Vermelho ou de qualquer organização criminosa; então o Diogo pediu para ir até a Delegacia acompanhar esses amigos dele; então; foi para acompanhar; fez o acompanhamento; a droga era de um só dos envolvidos; tinha um senhor, o Bernardinho, que não tinha nada a ver com a história e que também foi preso nessa chácara; cobrou R$ 1.500,00 para acompanhar os amigos dele; o Diogo pediu um depoimento de um rapaz chamado Erick; não passou porque não era o caso que ele estava atendendo; depois o Diogo enviou esse depoimento; não sabe quem enviou o depoimento para o Diogo; só confirmou para o Diogo que era dele mesmo; então o Diogo começou a perguntar que tipo de carro que polícia andava, etc e que ele não soube informar porque não era uma situação que cabia a ficar informando; então, com o passar do tempo, começou a perceber que a postura do Diogo não era a postura de simplesmente amigo desses rapazes que tinham sido presos; então o Diogo começou a perguntar quando ele cobraria para acompanhamento, para impetrar HC; nesse intervalo ligou para o Pastor Gilberto e narrou a situação e que ele não queria falar não porque percebeu que poderia se tratar de uma organização e pediu orientação porque não queria fazer parte disso; então passou um valor superior de R$ 15.000,00; várias conversas foram apagadas, vários diálogos com Diogo foram apagados pelo Diogo; faltam várias conversas; o Diogo fez a proposta de R$ 5.000,00 e que ele não aceitou e pediu R$ 15.000,00 e o Diogo não aceitou; se diz que para acompanhar o flagrante era R$ 8.000,00 e R$ 15.000,00 para promover as defesas? Sim, isso era só um orçamento com o intuito de sair fora; quando percebeu que a coisa não eram como ele imaginava, que o Diogo não era amigo dessas pessoas como havia dito, adotou uma postura para poder sair; antes de finalizar o atendimento a essas pessoas que foram conduzidas ele queria receber os R$ 1.500,00 do atendimento na Delegacia; por isso foi até o Diogo, porque não queria recebe-lo no escritório; então foi até o Diogo para receber; foi até o Diogo com um fusca amarelo de sua empresa de roupa, todo personalizado, que chamava atenção, justamente porque não tinha intenção de esconder da polícia; o Diogo não pagou; voltou à Delegacia e falou para o Valdecir que precisava receber, porque sabia que se não recebesse naquele momento não receberia mais; o seu intuito era receber os seus mil e quinhentos reais; o Diogo não tinha aceitado a sua proposta ‘graças a Deus’; o Valdecir falou: ‘fala para ele resgatar 600gorda’ e que quando o Valdecir falou isso, entendeu que era para resgatar 600 reais com uma pessoa de apelido Gorda para lhe pagar; o seu intuito era só receber seu dinheiro e que foi então que passou esse infeliz recado de ‘regatar 600 gorda’ e o Valdecir falou que um tal de Dentinho saberia dizer onde estaria essa pessoa (Gorda); jamais se prestaria a um serviço de integrar, auxiliar organização criminosa a perpetrar crimes; estava em andamento uma companha eleitoral que o Delegado Vinicius estava participando e que ele imagina que isso era um tipo de vingança por 2018, que isso era um tipo de vingança tanto do Delegado Vinicius quanto de um juiz e uma promotora que atuavam lá à época; teve alguns desentendimentos com esse juiz quando atuava no júri; acredita que se o Delegado o tivesse notificado para que ele comparecesse a Delegacia, ele teria esclarecido e isso teria evitado vários problemas que ele teve em sua vida por causa desse episódio; quando esse menor foi preso ele não foi acompanhar na Delegacia, que se ele fosse advogado ele teria ido a Delegacia; existem várias contradições no próprio relatório, que na página 933, consta a conversa de Angélica e Carvalho e que essas conversas ocorreram em 31.03.2020 e as suas primeiras conversas com o Diogo ocorreram em 22.05.2020; a Polícia atribui a ele, como se ele fosse o advogado responsável por pegar esse depoimento do rapaz de alcunha boca roxa, que na realidade não foi ele, como não foi ele que passou o depoimento do Erick que foi outra pessoa; se foi contratado para defender a organização criminosa Comando Vermelho? não; se dos acusados destes autos para quem chegou a advogar? Nenhum; se antes da denúncia, chegou a acompanhar algum desses acusados? chegou a acompanhar uma única fez o José Leite; o próprio José Leite que o contratou, mas que isso faz tempo não é dessa operação; se teve contato com a Angélica? já viu ela pessoalmente em um júri que ela era acusada e ele estava lá assistindo ao júri; se ele conhecia o Douglas Carvalho? não conhece; nunca falou com ele; se a Angélica o pagou? não, que nunca teve contato com ela; nuca teve contato com o Carvalho; a única pessoa que ele teve contato foi o Valdecir que o contratou e o Diogo que entrou em contato com ele em 22.05.2020; sobre o depoimento do Diogo, como esse Valdecir chegou até ele? o Valdecir pegou o telefone dele com alguém e o procurou, foi até o seu escritório e falou que tinha acabado de sair da prisão e se tinha como ele defender; o Valdecir perguntou se podia passar o telefone para seus amigos, caso precisassem; então o Diogo ligou perguntado se poderia acompanhar as quatro pessoas que haviam sido presas; se recebeu o valor de mil e quinhentos reais em espécie? recebeu depois, no final do dia, em dinheiro, pelo acompanhamento dos quatro flagranteados; se passou os depoimentos para o Valdecir? Não; o Valdecir também foi preso; passou os depoimentos para o Diogo, que falou que era amigo deles; o Diogo sempre falou que era amigo deles; quando falava com os familiares, estes falavam que o Diogo era amigo mesmo; se então passava os depoimentos para o Diogo? passou dessas pessoas que foram presas, única e exclusivamente destas pessoas; sobre a denúncia que diz que a conduta dele seria simplesmente para garantir que os flagranteados não delatassem os demais envolvidos na facção, se isso tinha procedência? não tem procedência; sua a atuação na Delegacia foi estritamente para tentar tirar seu Bernardinho que pelo que este havia falado não tinha nada a ver com a situação e quem fosse o dono da droga responderia pela droga; sobre o print 1 de tela do celular do Diogo? o Cyborg falou que era amigo da família que todo o custo que estivesse ali, ele que pagaria; sobre o print 2, se consta isso mesmo que o Diogo pede ao interrogando para informar o valor dos serviços para a organização? Não; isso foi uma interpretação de quem fez o interrogatório; os prints não demonstraram isso; quem fez o relatório não trouxe os áudios, que era o mais correto; ao invés de degravar deviam ter trazido os áudios ao processo para não pairar dúvidas; se mandou o depoimento do Erick? não mandou; o Diogo que enviou para ele; sobre o print 3, que dispõe sobre os valores que o advogado cobraria para acompanhar os flagrantes e para promover a defesa? esta faltando a negativa do Diogo; sobre a transcrição entre a conversa dele e do Diogo onde teriam comentado sobre entorpecente? não, que não consta nos diálogos que o processo seria pago pelo ‘comando vermelho’; isso não existe, que no print não consta isso (11 e 12), que quem traz isso ao relatório é quem produziu o relatório e que isso é uma mentira; se está falando de um serviço que já foi realizado? não; não foi realizado; eram meros orçamentos; o único valor que recebeu foi R$ 1.500,00; sobre outro trecho do diálogo entre com Diogo, onde Jonavan teria ordenado ao menor Diogo que deveria ‘resgatar 600 gorda’ relacionado ao print 19, se passou a sua conta e para receber qual valor? era para receber os R$ 1.500,00; se não teria recebido esse valor em dinheiro? Sim; se recebeu esse dinheiro após essa conversa? sim, foi depois dessa conversa; o Diogo pediu para ele ir buscar o dinheiro e o mesmo não o pagou, então ele retornou a Delegacia e reclamou com o Valdecir que queria receber o dinheiro e foi nesse momento que o Valdecir passou o recado que era para ser passado ao Diogo; acreditava que esse recado se referia a resgatar 600 reais com uma pessoa gorda; seria parte do pagamento; de fato é uma expressão inusitada ‘regatar 600 gorda’? até essa operação não sabia qual era o resultado de ‘gorda’ na colocação da frase aqui; no momento que o Valdecir falou ele não parou para analisar e interpretar, que eles usam muitas gírias, que se ele tivesse analisado por único segundo ele poderia ter deduzido que se tratava de uma coisa ilícita; estava no anseio de receber e o Valdecir falou essa maldita frase que ele passou como recado; nem de longe ‘gorda’ seria droga; se colaborou na guarda de entorpecentes; não guardou nenhum tipo de droga; não tem informação no relatório com relação a guarda de entorpecentes”
(ID 248131243/ID 248132324).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias, em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2003 - [apelantes DOUGLAS PENA GENEROSO, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, RAFAEL LEITE BATISTA, ADRIANO ALVES MOREIRA, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, MARCOS VINÍCIUS MARQUES, ANDRESSA BATISTA ZENGO, LUANA DAYANE PEREIRA, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JESSICA LEAL DA SILVA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, NATHALIA MORAIS ROSA, ALEX CARVALHO DA SILVA, LUCAS CORREA DE AZEVEDO, JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES e LUCIANO GOMES DE CASTRO]:

As provas colhidas [depoimentos do delegado de Polícia Pablo Bonifácio Carneiro, do investigador de Polícia Joelton Venâncio da Silva; Relatório Policial no 01/2020; Relatório Técnico no 011/2020/DI/CIN; Relatório Policial no 02/2020; Relatório Técnico no 12/2020/DRAF/NI;

Relatório Policial no 03/2020; Relatório Técnico no 014/2020/DI/CIN; Relatório Policial no 04/2020; Relatório Técnico no 017/2020/DI/CIN; Relatório Técnico Parcial da Operação
Rubrum Imperii
- 10/2020; Relatório Policial no 05/2020; Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN; Relatório Técnico no 019/2020/DI/CIN; Relatório Técnico no 022/2020/DI/CIN; Relatório Técnico no 023/2020/DI/CIN; Relatório de Combate ao Tráfico de Drogas Operação
Rubrum Imperii
- DRE/DEIC; Relatório Policial no 025/2020] permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada
“Comando Vermelho”
da seguinte forma: 1) ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ passou a exercer a função de liderança do grupo criminoso em Alta Floresta e cidades vizinhas, após Luciano Mariano da Silva [conhecido por “Marreta”] “perder o controle do tráfico na região” [
Nova Monte Verde, Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Juína e Juruena]
; teve uma ascensão rápida na estrutura do grupo por ter um perfil frio e violento; depois de sua prisão continuou a emitir ordens do interior da unidade prisional; 2) ALEX CARVALHO DA SILVA atuava como gerente em Alta Floresta; recebia os valores provenientes das lojinhas que cadastrou por serem de seus
“afilhados”
;
“
PETERSON e LUCAS estavam ligados ao ALEX”
; 3) MARCOS VINICIUS MARQUES [identificado também por
“Furão”
tanto nesta ação penal – ID 248131237 – fls. 1405 quanto na ação penal NU 1000253-32.2020.8.11.0084 – ID 34002525 e ID 34002741 – fls. 76] e CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA
“integram a organização Comando Vermelho, possuem ligação com JEGUINHO e ENAIANE
”; MARCOS VINICIUS e TIAGO DA SILVA OLIVEIRA
“eram responsáveis pelo tráfico de drogas na cidade de Apiacás”
; 4) TIAGO DA SILVA OLIVEIRA [matriculado na facção sob o no 12130] possuía atuação direta com ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, de quem é
“apadrinhado”
; saiu de Alta Floresta e começou a atuar no município vizinho [Apiacás], onde “
fazia distribuição nas ‘lojinhas’”
e foi preso, no dia 21.5.2020, juntamente com MARCOS VINÍCIUS MARQUES (PJe NU 1000253-32.2020.8.11.0084); 5) DOUGLAS CARVALHO MACHADO atuava como disciplina e coletor do dinheiro das
“lojinhas”
;
“ocupava lugar de comando”
; ordenava o cumprimento de salves; possuía ligação direta com ANGÉLICA; 6) ANDRESSA BATISTA ZENGO juntamente com DOUGLAS CARVALHO MACHADO intermediavam a entrada de entorpecentes dentro da Unidade Prisional de Alta Floresta; ANDRESSA auxiliava seu esposo DOUGLAS na comercialização de drogas e outros crimes praticados pelo grupo criminoso; 7)
ADRIANO ALVES MOREIRA “
atuava em conjunto com ANGELICA
”; disputavam quem seria o responsável pelas regiões
; se mantinha ativo com auxílio de ENAIANE do lado de fora da unidade prisional; 8) ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO possui cadastro na facção; é
“apadrinhada por ADRIANO”;
recrutava pessoas para atuarem com ela e seu esposo ADRIANO ALVES MOREIRA;
“era o braço de ADRIANO fora da cadeia”
; fazia toda movimentação de drogas; 9) LUANA DAYANE PEREIRA
era responsável pela venda de entorpecentes para a organização criminosa denominada Comando Vermelho; possuía
“ligação com LUCAS e ADRIANO
”; 10) RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA
“batizado e seu padrinho é ADRIANO
”; 11) NATHALIA MORAIS ROSA juntamente com RODRIGO
“tinham uma ligação mais estreita com ENAIANE e ADRIANO ALVES MOREIRA”
; “
conversavam muito falando que Enaiane e Jeguinho pertenciam a estrutura da ORCRIM e que eles estavam sob o comando deles
”; 12) TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, CRISTIANO RIBEIRO ALENCAR e DOUGLAS PENA GENEROSO eram responsáveis pela venda de drogas; eram subordinados de ADRIANO e ENAIANE; TIAGO OLIVEIRA atuava como lojista; DOUGLAS PENA atuava como gerente em Nova Monte Verde; 13) PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO e JOSÉ LEITE MELO estavam diretamente ligados à ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ; os três são
“batizados”
na facção criminosa,

atuavam como lojistas e foram presos com drogas pertencentes ao grupo criminoso;
“LUCAS desempenhava funções de gerente, legista, disciplina e cobrador na organização criminosa e era pessoa de confiança de ANGÉLICA e ALEX”;
“
LUCAS CORREIA foi preso em flagrante com drogas em 29/03/2020 no bairro Boa nova e essa droga era da ANGÉLICA”
; 14) RAFAEL LEITE BATISTA [conhecido por “grilo”] e JÉSSICA LEAL DA SILVA atuavam em conjunto gerenciando o comércio de drogas através das
“lojinhas”
na região de Juína; RAFAEL é citado como
“padrinho”
e
“referência”
; “
JESSICA e RAFAEL estão diretamente ligados a ANGÉLICA”
; 15) ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES e LUCIANO GOMES DE CASTRO exerciam função de
“lojistas”
para venda de drogas; LUCIANO “
cooperava com a estrutura do Comando Vermelho no tocante a repassar informações, assegurar a impunidade do Grilo”;
16) FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS [conhecido por
“Fabinho matador”, “Kabuloso”, “Paizão”
] era membro efetivo do Comando Vermelho, batizado, possui registro e pagava a mensalidade; exercia a função de pistoleiro, o matador da organização; “
foi indiciado por um homicídio que ocorreu em Carlinda durante a operação; o homicídio foi da pessoa de Zé Piche, o qual foi morto por ordem do Grilo e da Angeliquinha; foi morto pelo Fábio e por outra pessoa, porque ele não se submetia as ordens do Comando Vermelho e por isso era chamado de cabriteiro”
(ID 248131235 – fls. 31/1002; ID 248131243/ID 248132324).

Infere-se do Relatório Técnico Final [que reúne as informações extraídas dos relatórios das interceptações telefônicas e demais diligências] a existência de diálogos, imagens e fotografias que demonstram a cobrança de “camisa” no valor de R$100,00 (cem reais) mensais; administração das “lojinhas”; recebimento dos lucros eferentes à venda contínua de substâncias entorpecentes; cadastro de novos integrantes na facção criminosa; levantamento de todos os presos que são integrantes do “Comando Vermelho”; “decretos de salves”; e apreensões de armas de fogo utilizadas pelo grupo para a prática de crimes graves (ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía liderança, gerentes [núcleos de pessoas responsáveis por distribuir drogas], lojista [venda direta das substâncias entorpecentes ao usuário final] e disciplina [aplicar salves] também podem ser extraídas do Relatório Técnico Final, elaborado pelo delegado de Polícia Pablo Bonifácio Carneiro (ID 248131237 - fls. 1.467/1.638), Relatórios Técnicos, confeccionados pelos investigadores de Polícia Joelton Venancio da Silva, Paulo Cristiano de Souza, Rodrigo dos Anjos Piloni e Claudir Fontanive (ID 248131235 – fls. 31/1002), e declarações dos agentes públicos Pablo Bonifácio Carneiro e Joelton Venâncio da Silva, em Juízo (ID 248131243/ID 248132324).

A investigação conduzida pela autoridade Policial [Pablo Bonifácio Carneiro], delegado de Polícia lotado da Delegacia e Polícia de Alta Floresta [Divisão de Repressão à Entorpecentes e Investigações Especiais], estabeleceu um vínculo entre os apelantes; a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante; o objetivo de lucro com a prática reiterada de crimes, especialmente o tráfico de drogas e levantamento de recursos a essa ramificação do “Comando Vermelho de Mato Grosso”, liderada pela apelante ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, auxiliada diretamente pelos apelantes ALEX CARVALHO DA SILVA, ADRIANO ALVES MOREIRA, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO e outros integrantes da facção criminosa, ao passo permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações, Interceptação das Comunicações Telefônicas por 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, e dos diálogos/fotografias verificados pelos agentes da Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta (ID 248131235 – fls. 31/1002).

Registre-se que, em diálogo interceptado no dia 31.3.2020, às 22h40min, a apelante ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ informa ao apelante DOUGLAS CARVALHO MACHADO, ter recebido uma carta de lideranças da facção que se encontram reclusas na Penitenciária Central do Estado-PCE, com as orientações e ordens para os faccionados das cidades de Alta Floresta e Sinop. Em seguida, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ faz a leitura e apresenta outras recomendações, com destaque para os seguintes trechos:
“quebrada de Alta Floresta e Sinop, quebrada de Alta Floresta, chegar na angélica passar a seguinte visão”; “a preocupação mais é cabriteiro nunca vi desse jeito, todo cabriteiro que for pego vendendo droga na nossa quebrada, vai ser tomada a droga, vai ser passada uma visão para ele, que não pode tá vendendo droga mais sem ser a nossa, da nossa família, caso persistir no erro e continuar vendendo, para o cabriteiro sem anistia”; “caso o cabriteiro for irmão será tomada a droga”; “passar o trem bala por cima dele, independente de for irmão ou quem for”; “tem 2 (dois) anos que teve as divisões da quebrada e os mano que não tiver pagando de desentendido e por que não tá querendo correr com nóis, toda droga”
;
“toda droga que for,
toda droga que pegada com os cabriteiros será vendida no valor e será usada nas compra de projetos para a nossa quebrada, sacolão, armas, e vamos fazer tudo a favor da comunidade, como distribuir sacolão a todas as famílias carentes
”; “enquanto os irmão da cadeia que está na cadeia de Alta Floresta, esse sacolão será dado a preferência ao nossos irmãos”; “será dada a preferência para os irmãos na distribuição de sacolão, conforme for ficando redondo os trabalhos na quebrada, vamos aumentar a quantidade de sacolão e ajudar a comunidade carente das quebradas”; “aí, em questão a talaricagem, com os, com consentimento da mulher ou do marido, só pode cobrar do homem se também cobrar da mulher, pois os dois são errados e tem que ser as mesmas cobranças ao mesmos, aí vai ficar a critério do marido ou da esposa pois a cobrança será do mesmo, nenhum talarico”; “se no caso o talarico for irmão será feito no imediato um informativo e a gente entrará com um pedido de exclusão”; “o homem ficar dando em cima da mulher que for casada, aí no automático deve ser cobrado”; “se tiver algum, se tiver alguém caguetando na quebrada, levando informações para a polícia, sobre a nossa organização”; “se for comprovado no automático decreto”; “os irmãos do sistema os irmãos da rua pra ta chegando junto com a família e ajudar”; “
tem a disciplina da família, corre dentro no presídio de Alta Floresta
”; “sobre a quebrada de Alta Floresta para os mano ta dando um total atenção pois, tamos perdendo muita mercadoria alguma coisa está errada”; “sobre a questão da mana que esta envolvendo com o malandro e envolvendo com polícia, sem anistia para ela”; “
estamos com 6 (seis) armas da família na quebrada
,
vamos executar o ze povinho
, para nos fazer o serviço, para nos fazer o trabalho da família conforme tem que ser feito”; “vamos focar, vamos organizar, vamos trabalhar, pois somos uma organização e está tudo desorganizado”; “os mano tão achando que só vender uma mercadoria e tudo certo”; “a família do Comando Vermelho vem orientando os irmãos, de companheiros, dos corres e traficantes, todos os traficantes dos itens abaixo, e faz tempo que a família está nessa batida, e a quebrada de Alta Floresta os mano não pega a visão que e brecado pela família, roubo nas periferias, ou seja comunidade menos favorecida pelo estado opressor, roubo de motos abaixo de 300, celulares, pedestres, comercio, cadastrados da família de comunidade carentes, roubo de credito, colégios, bairros e até drogas na porta de escola, bandido que e bandido não deve exercer, não deve mexer no seu bairro ou qualquer área, pelo contrário temos que cuidar, temos que cuidar da nossa comunidade, do nosso povo, sem agressões e sem opressões, isso e para conquistarmos o respeito com todos, para evitar a entrada de vermes nos bairros, sem problemas com os nossos bairros, não temos problema, não tem os confronto com os vermes, e ainda arriscar a vida dos moradores do bairro creio que os bairros tem que ser uns bairros tranquilos”; “estamos passando essa orientação para todos que observem cada pauta para que venha a cometer essas infrações contra a ética do crime, depois dizer que não foram informados”; “nossa guerra e contra opressores safados e contra a milícia mas não aceitamos ser contrariados por minorias que insiste em permanecer no erro ao inves de somar com a família”; “é dever de todos lutar contra essa massa e maquina opressora que estamos vivendo”
;
“quando vestimos a camisa ele e obrigadamente, tem que ter responsabilidade de ficar em sintonia com os demais da quebrada”; “cada um representando o seu cargo de acordo com sua responsabilidade, vamos focar na quebrada de Alta Floresta”; “os mano de responsa ta tudo preso
”;
“precisa de organização se for preciso partir para o óbito vamos passar por cima o trem bala, pois depois que desaparecer alguns a quebrada concerta, se não concertar some mais, vamu para cima, essas são as nossas obrigações”
(ID 248131235 – fls. 453/462 - grifado).

Historicamente, a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco” implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
.

Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene S. Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

As organizações criminais assim como o
“Comando Vermelho”
, possuem características de
“governo paralelo”
, cuja concepção passa por: 1) disposição das organizações criminais de uma força armada, composta por milícias próprias; 2) sustentação de um poderio bélico pelo qual passa o controle da vida social de todo um território, impondo regras de conduta à população; 3) realização de ações assistencialistas normalmente realizadas pelo Estado; 4) influência direta ou indireta na escolha de lideranças locais que ocupam cargos representativos em entidades locais ou até mesmo apoio à candidatura de parlamentares; 5) existência de burocracia organizacional; 6) afirmação do poder à organização criminal independente do reconhecimento formal do Estado, com quem se confronta frequentemente (LEAL, Glauber Andrade Silva. ALMEIDA, José Rubens Mascarenhas de. Estado, Crime Organizado e Território: Poderes Paralelos ou Convergentes? Disponível:
www.proceedings.scielo.br
).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e demais integrantes da facção criminosa estão demonstrados.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Noutra senda, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldell, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

Adota-se o seguinte precedente do c. STJ:

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(AP NU 0000817-33.2019.8.11.0029, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.6.2022)

Nesse quadro, impõe-se preservar as responsabilizações penais dos apelantes [DOUGLAS PENA GENEROSO, TIAGO DA SILVA OLIVEIRA, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, RAFAEL LEITE BATISTA, ADRIANO ALVES MOREIRA, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, MARCOS VINÍCIUS MARQUES, ANDRESSA BATISTA ZENGO, LUANA DAYANE PEREIRA, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA, JESSICA LEAL DA SILVA, DOUGLAS CARVALHO MACHADO, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSE LEITE MELO, FABIO JOSE DOS SANTOS, RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA, NATHALIA MORAIS ROSA, ALEX CARVALHO DA SILVA, LUCAS CORREIA DE AZEVEDO, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES e LUCIANO GOMES DE CASTRO] pela prática de organização criminosa armada (Lei no 12.850/2013, art. 2, § 2o).

Por outro lado, o Juízo singular reconheceu que o apelante JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA [advogado]
“auxiliou a organização criminosa Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, que visava a obtenção de vantagem financeira mediante a prática do crime de tráfico de drogas”.

De fato, infere-se dos
prints
da tela do aparelho celular
“Samsung, modelo SM-A305GT, número de série: RX8M7149GJP, IMEI (SLOT 1): 356141106445010, IMEI (SLOT 2): 356142106445018”,
a existência de diálogos entre o adolescente Diogo Pereira dos Santos e o apelante JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA sobre a atuação como advogado (Relatório no 032/2020 - fls. 662/699).

Porém, nas referidas mensagens, o apelante informa o valor dos seus honorários ao adolescente Diogo Pereira dos Santos [
entre os dias 22.5.2020 a 3.6.2020]
, para cada caso de forma individualizada. Confira-se:
“para acompanhar os flagrantes 8.000,00; para acompanhar os flagrantes + a defesa R$ 15.000,00 para defesa e R$ 8.000,00”
- tela 3; “
como vamos acertar esses atendimentos? R$1.500,00”
- tela 9;
“com relação ao processo, que vai virar; vocês vão acertar; ou a família deles?
” - tela 11; em outro dia informa o banco, agência e conta bancária para recebimento de honorários - tela 19;
“cada HC fica 5 mil para impetrar no TJ”
- tela 20;
“mas já estou em contato com a família deles”
[família dos presos] - tela 21;
“posso fazer R$10mil” - “Revogação da prisão”; “Habeas Corpus; resposta à acusação (defesa até a sentença de primeiro grau”
– tela 23
(Relatório no 032/2020 – fls. 662/699).

Atente-se que a assertiva do apelante [JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA], em Juízo, de que “
acreditava que o recado”
[
“resgatar 600 Gorda”
] “
se referia a resgatar 600 reais com uma pessoa gorda [...] seria parte do pagamento”,
pois
“estava no anseio de receber”
seus honorários

(ID 248131243/ID 248132324) poderia, de fato, referir-se a pessoa indicada como “
Gorda”
em vários diálogos entre o apelante ADRIANO ALVES MOREIRA e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ (Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638
) e/ou até mesmo droga, porém não há comprovação, sobretudo porque o
adolescente Diogo Pereira dos Santos não foi ouvido, na fase judicial.

Na hipótese, os
prints
[24 telas] relativos aos diálogos, via aplicativo
WhatsApp
, são insuficientes para demonstrar a adesão do apelante ao grupo criminoso, que extrapole os limites da atuação na defesa (CF, art. 133) para as quais informou o valor de seus honorários a fim de ser contratado, especialmente porque várias mensagens foram apagadas, pelo adolescente Diogo Pereira dos Santos, a inviabilizar a aferição da íntegra dos diálogos entre ambos (Relatório no 032/2020 - fls. 662/699).

Além disso, não foi demonstrado o envolvimento do apelante com lideranças da
“facção criminosa denominada Comando Vermelho”
, tampouco sua subordinação hierárquica ou vínculo permanente em relação aos corréus, mediante pagamento de remuneração mensal.

Com efeito, para
“o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 2o, caput, da Lei 12.850/13 é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável, duradoura e organizada, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo criminoso se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva. Ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de organização, impositiva a absolvição”
(TJMT, AP 1019115-93.2022.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 6.10.2023).

Nesse contexto, absolve-se o apelante JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA da organização criminosa armada (Lei no 12.850/13, art. 2o, § 2o), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11343/2006 - [DOUGLAS PENA GENEROSO, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, RAFAEL LEITE BATISTA, ADRIANO ALVES MOREIRA, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, LUANA DAYANE PEREIRA, JESSICA LEAL DA SILVA, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, ARIEL DE LIMA PIRES, FERNANDO FELIPE CAMPOS, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ e LUCIANO GOMES DE CASTRO]
:

O
Juízo singular, ao reconhecer o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, pontuou que existem
“nos autos provas da materialidade delitiva como é o caso das interceptações telefônicas, citadas acima, bem como da prova testemunha colhida em Juízo”.

Como bem frisado pela juíza da causa não foram apreendidas substâncias entorpecentes nas posses ou sob a guarda dos apelantes CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, RAFAEL LEITE BATISTA, ADRIANO ALVES MOREIRA, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, LUANA DAYANE PEREIRA, JESSICA LEAL DA SILVA, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, FERNANDO FELIPE CAMPOS, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ e LUCIANO GOMES DE CASTRO.

Não obstante, a comprovação da materialidade do tráfico de drogas tem sido objeto de divergência jurisprudencial nos tribunais superiores, dividindo-se em duas correntes: 1) depende da apreensão e constatação da natureza da droga por meio de exame pericial (provisório ou definitivo), de modo que ausência de localização da substância entorpecente conduz à absolvição ou ao trancamento da ação penal por falta de justa causa (STJ, HC no 432.738/PR, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, 27.3.2018; RHC no 65.205/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, 20.4.2016; AgRg no HC no 861.153/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.4.2024; HC no 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, 19.4.2023; AgRg no AREsp no 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 2.4.2024; RHC no 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 30.4.2024); 2) a apreensão da droga mostra-se prescindível, visto que a materialidade, em casos excepcionais, pode ser demonstrada por outros elementos probatórios constante da ação penal, tais como confissão, interceptação telefônica e declarações de testemunhas (STF, HC no 130265, Rel. Min. Teori Zavascki, 31.5.2016; HC no 181784, Rel. Min. Gilmar Mendes, 4.3.2020; HC no 176827 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, 18.6.2020; HC no 234725, Rel. Min. Gilmar mendes, 13.11.2023; ARE no 1476455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 12.3.2024;
RE 1.549.747/CE, Rel. Alexandre de Moraes, 16.5.2025; RE no 1.533.507/CE, Rel. Min. Nunes Marques, 17.3.2025;
STJ, HC no 463.822/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 28.9.2018; AgRg no HC no 512.140/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 10.9.2019).

Assim sendo, impõe-se sopesar os elementos de convicção produzidos na persecução penal e deles se extrair assertivas válidas.

Os fatos criminosos [tráfico de drogas] foram descobertos a partir das investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Alta Floresta [Divisão de Repressão a Entorpecentes e Investigações Especiais], quando se confirmou a facção criminosa
“Comando Vermelho”
atuava na Comarca de Alta Floresta/MT e era responsável pela comercialização difusa de drogas, por meio de
“lojinhas”
e cobrança de mensalidades no valor de R$100,00 (cem reais) de seus integrantes, com envolvimento de novos integrantes responsáveis pela distribuição e comercialização de drogas na região, com ordens emanadas de unidade prisional.

Com a deflagração da “
Operação Rubrum Imperii
” [em 8.7.2020], em decorrência do cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidas, na residência do apelante ARIEL DE LIMA PIRES, porções de pasta-base de cocaína [15,1g], uma porção de maconha [14,2g], 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$ 30,00 (trinta reais), em notas trocadas (ID 248131236 – fls. 1.258/1.259), que originou também a ação penal NU 1000112-55.2021.8.11.0091, na qual foi realizado Auto de Constatação Preliminar de Drogas (ID 48723857), mas foi extinta [em 30.4.2025] em razão da litispendência em relação aos fatos apurados nesta ação penal, nestes termos:
“
Assim, em detida análise conjunta das denúncias apontada pela defesa, verifica-se que, de fato, razão acompanha o argumento defensivo, isso porque, nos autos no 19471-92.2020.811.0042, consta do mesmo acusado, que o objeto da denúncia se refere à autuação do denunciado realizada no ano de 2020,
oriundo do mandado de prisão, que tramitou na 7° Vara Criminal de Cuiabá/MT, devidamente sentenciado.
Desse modo, restou consignado que ambos os processos tratam dos mesmos fatos e crimes. Ademais, o processo principal foi julgado pela vara competente. Diante do reconhecimento da litispendência e da desnecessidade de tramitação simultânea de dois processos idênticos, determino o ARQUIVAMENTO destes autos”
(Lawrence Pereira Midon, juíza de Direito – PJe NU
NU 1000112-55.2021.8.11.0091 – ID 191612038/Comarca Nova Monte Verde).

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão
[em 8.7.2020], com o apelante DOUGLAS PENA GENEROSO, foram apreendidas um revólver, marca Rossi, calibre .38, 6 (seis) munições calibre .38 intactas, 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína [0,8g] e uma porção e maconha [4,3g], originando a ação penal NU 1000974-60.2020.8.11.0091, na qual foi confeccionado o Laudo Pericial de Constatação de Substâncias entorpecentes no 510.2.04.2020.008024-01 (ID 43770255), porém a denúncia foi rejeitada em relação ao tráfico de drogas, nos seguintes termos:
“No caso em tela houve erro do judiciário. Ocorre que a presente acusação não deve prosperar, pois na realidade o Réu Douglas Pena Generoso já está cumprido pena, conforme processo n° 0019471-92.2020.8.11.0042 que tramita na 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ. A duplicidade de condenações pelo mesmo fato viola o princípio no bis in idem, de modo que deve prevalecer a condenação mais benéfica ao réu, independentemente da ordem cronológica do trânsito em julgado
”
(Lawrence Pereira Midon, juíza de Direito – PJe NU
1000112-55.2021.8.11.0091 – ID 143840620/Comarca Nova Monte Verde).

Consta do Relatório Final, elaborado pelo Delegado de Polícia [P
ablo Bonifácio Carneiro], que a apreensão de drogas relatada em diálogo do dia 25.3.2020, entre a apelante ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ e ADRIANO ALVES MOREIRA, ocorreu na posse de Domenique Olimpia Amado [codenunciada], Alisson Santos Amaral e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, cujo Inquérito Policial [55.5.220.10161, de 26.3.2020] foi
“encaminhado à justiça”
(
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638). Essa apreensão de substâncias entorpecentes originou a ação penal NU 1002278-55.2020.8.11.0007, na qual foi atribuído o transporte de drogas [
“08 (porções) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, pesando 2.271,20g (duas mil, duzentos e setenta e um gramas e vinte centigramas), 15 (quinze) porções de substância entorpecente tipo Cannabis sativa, somando 17.351,80g (dezessete mil, trezentos e cinquenta e uma gramas e oitenta centigramas), e 02 (duas) porções de substância entorpecentes tipo Cocaína, contendo 1.615,80g (um mil, seiscentos e quinze gramas e oitenta centigramas)
”], de Cuiabá/MT para Alta Floresta/MT, à codenunciada Domenique Olimpia Amado [2o FATO], porém foi extinta a punibilidade [em 4.2.2021], em razão de sua morte.

O apelante LUCAS CORREIA DOS SANTOS foi preso, no dia 29.3.2020, na posse de 3.273,70kg (três quilos, duzentos e setenta e três gramas e setenta centigramas) de maconha e 390,40g (trezentos e noventa gramas e quarenta centigramas) de cocaína [
“objeto do Inquérito Policial no 55.4.2020.10579”
- ID 39761634 - fls. 2768], tendo sido condenado por tráfico de drogas na respectiva ação penal (PJe NU 1002014-38.2020.8.11.0007 – ID 48893244). Essas substâncias entorpecentes pertenciam à apelante ANGELICA SARAIVA DE SÁ, conforme informado por ela ao apelante DOUGLAS CARVALHO MACHADO, em diálogo interceptado no dia 31.3.2020, às 22h40min:
“é louco tá demais, todo dia roda um mano, ou
se você ver o tanto de mercadoria que eu perdi
aí se fica louco véio, pira”; “
babão rodou
, a polícia tava lá quebrada que ele tava lá, ele
tinha um dia que tinha guardado a situação lá, no outro dia ele foi lá pra pegar a situação pra soltar
, a polícia já tava lá na quebrada, sendo que nem eu sei onde é tá ligado, tem coisa, tem coisa que num tem lógica po”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

O apelante RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA foi preso, no dia 24.11.2019, juntamente com sua esposa NATHALIA MORAIS ROSA, na posse de 1.600kg (um quilo e seiscentos gramas) de maconha [
“fato narrado no caderno investigativo 55.4.2019.46252”
- Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.527], tendo sido condenado por tráfico de drogas na respectiva ação penal, ao passo que NATHALIA MORAIS ROSA foi absolvida (PJe NU 0007476-27.2019.8.11.0007 – ID 49564899).

Os apelantes MARCOS VINICIUS MARQUES e TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA foram presos, no dia 22.5.2020 [Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.535], tendo sido condenados por tráfico de drogas na respectiva ação penal, pois
“conforme laudo pericial n. 510.2.04.2020.007200-01, na residência do réu Tiago da Silva Oliveira, 680,9 gramas de substância entorpecentes cocaína e 1,50 gramas de maconha, além de caderno de anotações, sacolas, balanças de precisão ambas com resultado positivo de substâncias entorpecentes maconha e cocaína. [...] Na residência do réu Marcos Vinícius Marques foi apreendido 0,60 g de substância maconha (laudo pericial n. 510.2.04.2020.0 07046-01)”
(PJe NU 1000253-32.2020.811.0084 – ID 53008656).

Nesse ponto, é importante registrar entendimento do c. STJ de que a apreensão de drogas na posse de corréu, em contexto de grupo criminoso, constitui “
provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja”
na posse direta dos apelantes (RHC no 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30.4.2024).

Noutro giro, o fato das apreensões de drogas terem originado ações penais distintas
“não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado ao [...] grupo criminoso”
(STJ, AgRg no HC no 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 12.12.2023).

Nessa senda, caso análogo decidido pelo c. STJ:

“3. O fato de o Corréu flagrado na posse dos entorpecentes ter sido processado (pelo crime de tráfico de drogas) em ação penal diversa - tendo, no presente feito, sido condenado pelos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa -
não impede que as drogas sejam consideradas para efeito de comprovação da materialidade do crime de tráfico ora imputado aos demais integrantes do grupo criminoso
, dentre eles o Agravante. Ademais, verifico que a Corte de origem reconheceu a existência de
litispendência no que diz respeito ao delito de tráfico de drogas imputado ao corréu
Mário César Morais, pois ‘os fatos que deram origem à condenação já transitada em julgado do réu Mário César, nos autos do processo no 0048780-43.2014.8.06.0064 são os mesmos que deram ensejo à presente ação criminal, no que tange ao delito de tráfico de entorpecentes imputado ao mencionado réu, razão pela qual entendo configurado no caso em apreço um 'bis in idem'’.4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC no 791.877/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, 12.12.2023)

Em relação à autoria, o coerente depoimento judicial do delegado de Polícia Pablo Bonifácio Carneiro, responsável pelas investigações, esclarece o início da atividade persecutória relativa a “
Operação Rubrum Imperii
” e os papeis desempenhados pelos apelantes na comercialização de drogas [1) ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ [conhecida por
“Angeliquinha”
ou
“Bibi”
] chefiava a organização criminosa, na região de Alta Floresta, do interior da unidade prisional, por meio de “gerentes” que eram responsáveis pela distribuição das drogas, sendo uma das figuras centrais da investigação; 2) ADRIANO ALVES MOREIRA [conhecido por “Jeguinho”] e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO atuavam em conjunto com ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ e até disputavam quem seria o responsável pelas regiões; 3) LUANA DAYANE PEREIRA [conhecida por “Lu”] era ligada ao
“LUCAS e ao ADRIANO”
; 4) CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR e Sara Maria Pereira Freitas eram namorados; durante a operação foi possível identificar áudios que ligavam eles aos apelantes ENAIANE e ADRIANO; na estrutura estavam imediatamente abaixo desses dois, trabalhando na região de Nova Monte Verde no comércio de entorpecentes e também fazendo recolhimento das lojinhas; 5) RAFAEL LEITE BATISTA [conhecido por “Grilo”] era uma das figuras de maior periculosidade de toda operação; foi indiciado por diversas vezes por homicídio, crimes contra o patrimônio e outros; era figura atuante e voz ativa no Comando Vermelho, principalmente na região de Juína; aliciou para a estrutura da facção criminosa seu irmão e sua esposa JÉSSICA LEAL DA SILVA, que tinha grande envolvimento na estrutura do Comando Vermelho; 6) JÉSSICA LEAL DA SILVA atuava com o RAFAEL nessa região de Juína e Juruena; toda essa região para esquerda do mapa, ali em Juína, era comandada pelo RAFAEL, com apoio da JÉSSICA; 7)
ARIEL DE LIMA PIRES e FERNANDO FELIPE CAMPOS

faziam parte da estrutura do Comando Vermelho e atuavam no município de Nova Monte Verde; também há áudios interceptados, onde consta a negociação de drogas do FERNANDO e a ligação deles com outros membros do grupo; há também um áudio, onde eles comentam, após a prisão de Dominique, Amaral e Alisson, que parte dessa droga seria para eles] e o exercício da traficância [guarda e distribuição das drogas; os donos das “lojinhas” pagavam mensalidade para a organização criminosa; os gerentes eram constantemente substituídos].

Essa narrativa [do delegado de Polícia] está corroborada pelo depoimento do investigador de Polícia Joelton Venâncio da Silva, na fase judicial, no sentido de que a apelante ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ exercia posição de líder não região de Alta Floresta/MT e coordenava a distribuição de drogas; ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO comercializavam drogas; no período em que o ADRIANO estava preso ela que fazia a logística para ele, guardava droga, recebia dinheiro, fazia depósito, transferência; ela era o braço direto do ADRIANO enquanto ele estava preso; CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR e Sara Maria Pereira Freitas atuavam em Nova Monte Verde, sendo que o CRISITANO estava devendo drogas para a organização;
RAFAEL LEITE BATISTA
“é antigo”
na organização e atuava na região de Juruena, sendo um integrante ativo na facção e perigoso.

Frisem-se que os depoimentos dos agentes públicos [Pablo Bonifácio Carneiro e Joelton Venâncio da Silva] possuem
“alto valor probante para o amparo de um decreto condenatório”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020), por serem os responsáveis pelas diligências investigativas.

Conforme se denota da prova oral produzida, a facção criminosa “Comando Vermelho”, com a liderança da apelante ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, distribuía substâncias entorpecentes por meio de “gerentes” para diversas “lojinhas”, as quais eram responsáveis pela comercialização direta aos usuários de drogas. Paralelamente, o controle das atividades ilícitas era exercido por meio da cobrança de mensalidade e, quando surgia conflitos internos pelos descumprimentos de obrigações pactuadas, eram ordenados “salves” e homicídios.

O profissionalismo da traficância exercida por integrantes de organização criminosa confere às “lojinhas” características relacionadas ao
“comércio, cotidiano e às questões de administração e finanças”
(MALVASI, Paulo Artur. A ‘mente’ e o homicídio: A gestão da violência no tráfico de drogas em São Paulo Dilemas - Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, vol. 6, núm. 4, octubrediciembre, 2013, pp. 675/698).

Acrescente-se, ainda, que os diálogos interceptados mediante autorização judicial (
ID 248131235 - fls. 31/1002)
confirmam as declarações dos agentes policiais, visto que permitem delimitar e individualizar as condutas dos apelantes na comercialização de drogas.

No dia 25.3.2020, ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ [conhecida por “Bibi ou Angeliquinha”] e ADRIANO ALVES MOREIRA [conhecido por “Jeguinho”] mantém contato telefônico, oportunidade em que dialogaram sobre apreensão de drogas pertencentes à facção criminosa, prisão de alguns integrantes do grupo e recebimento de valores das drogas: “
ANGÉLICA: heim teve uma operação hoje o bagulho ficou louco se ficou sabendo; JEGUINHO: eu fiquei sabendo meio por cima que a magrela (Enaiane) falou, que rodou uns bang lá, baguio tá louco né fia; ANGÉLICA: Tá rodou tudo lá, rodou

chácara, rodou GURIZADA, rodou todo mundo, tudo”;
“
ANGÉLICA: não, caguetaram véio, bagulho louco, levaram a polícia la na chácara lá no moco, bagulho louco; JEGUINHO: Mais perdeu muito dinheiro; ANGÉLICA: perdeu”; “ANGÉLICA:
20 de chá, 4 de skank e 2,5 de gordura
”; “ANGÉLICA: pois é mais agora nóis vai mandar uns executor pra lá pra ver que que dá, pelo menos morrer vai morrer vai morrer demais; JEGUINHO: tem que fazer uma faxina mesmo, infelizmente, e deixa eu te falar, seis somaram uns trem ai, mais ou menos aquilo lá mesmo que a magrela falou que eu devo?”; “ANGÉLICA: Eu sei que da mercadoria (droga) que se pegou minha se lançou 4.500”; “JEGUINHO: certo, daí o CR te mandou um dinheiro também num mandou? duns bang que pegou seu; ANGÉLICA: 1.500; JEGUINHO: e a SARA 1.500 né”; “ANGÉLICA: não; “ANGÉLICA: Tudo esse dinheiro ai que mandou, que mandou tudo o dinheiro 4.500, que foi a VANESSA lá que mandou os comprovantes pra mim”; “ANGÉLICA: e 1.500 que o guri mandou lá do feijão (maconha)
”
(Relatório Técnico 12/2020/DRAF/NI - ID 248131235 - fls. 139/148).

Em 29.3.2020,
ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
informa para “Maresia” [usuário do terminal (65)99989-4224] que, naquela data, fez “
um corre”
e conseguiu
“
pegá 3kg ali com a menina
”, “
fiado”
(Relatório Técnico 12/2020/DRAF/NI – ID 248131235 – fls. 139/148). E, no dia 28.3.2020, informa para MNI [usuária do terminal (65)99231-1274] sobre os prejuízos que vem tendo em decorrência de apreensões realizadas pela Polícia, pelos valores e quantidades reveladas por ela e possível verificar o quanto se mostra atuante no comercio ilícito de entorpecentes, mesmo presa [
“semana passada perdeu
6 mil, 800 grama de gordura, 4 quilos de maconha, e agora 20 quilos
”

(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 2481321235 - fls. 441). Na mesma data [28.3.2020], às 19h54min, relata para MNI [usuária do terminal (65) 99930-3629] que não pode atender naquele momento, pois está
“pesando uma mercadoria”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN – ID 2481321235 – fls. 444).

O apelante ADRIANO ALVES MOREIRA [conhecido por “Jeguinho”] comercializava drogas e, quando estava preso, quem “
recebia era a esposa dele”
ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, que “
também levava drogas para a cadeia quando conseguia”
e,
“se fosse preciso ela repassava droga”,
consoante

declarações da testemunha Maria Claudia Lopes de Almeida, nas fases policial e judicial (ID 248131237 fls. 158/159; ID 248131243/ID 248132324).

No dia 22.3.2020, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO e seu esposo ADRIANO ALVES MOREIRA [que se encontra preso] comentam sobre uma negociação de droga envolvendo ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, segundo ele tal mercadoria seria destinada ao Estado do Pará, em seguida, sobre outra encomenda a qual chamam de
“gasolina”
, a qual foi avaliada por um
“parceiro”
[“Zói”], que disse ser
“pura”
; ENAIANE comenta que o prazo para o pagamento da droga é
“de 20, 40 e 60 dias”
(Relatório Técnico no 014/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 164/185).

Em 27.3.2020, ADRIANO ALVES MOREIRA envia a seguinte mensagem de texto para a pessoa identificada apenas como “Zói” [usuário do terminal (66)99926-4430]:
“em mano ja tem merkadoria vai
25 kg de xa e 3
gorda zera pv ja te mando foto ai manim do olio tem que manda
4 mil
pa pga frete pa xega ai acelera viado m”
(Relatório Técnico no 014/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 164/206).

Em 29.3.2020, às 3h4min, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO e ADRIANO ALVES MOREIRA comentam sobre uma abordagem policial e afirmam que a droga era da ANGELICA (Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia 1o.4.2020, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO relata para seu esposo que foi “batizada” na facção criminosa. Em outro trecho o casal acredita ter tomado o controle do tráfico em toda a região que é comandada por ANGELICA:
“ENAINE: “eu comecei a mandá os bairro, num tem? aí eu falei ‘Vila Nova, Boa Esperança, Cidade Alta, Cidade Bela, Jardim das Flores e a b’; tudo é nosso; todo mundo agora tem que pegá só com nóis!
num tem Angélica, num tem mais ninguém
”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia 13.4.2020, às 3h42mi, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO informa para seu esposo ADRIANO ALVES MOREIRA que a droga está com as meninas que trabalham para ANGÉLICA (Relatório Técnico no 10/2020/DI/CIN).

Em 3.4.2020, ADRIANO e ANGÉLICA conversam sobre as drogas que o grupo estava perdendo e sobre a atuação da Polícia na residência da LUANA:
“JEGUINHO: Tem uns povo lá em Floresta, a Elô, a Gorda... A polícia deu um bote lá na casa das menina, cê tá sabeno, né? na casa daquela tal de Luana? foram lá na casa da Luana, pegaro a Luana, a Gorda, deu altos tapa na cara da Gorda, falô pra ela, ‘que cê tá fazeno que num tá na cadeia com a tornozelera na perna? [...] JEGUINHO: Quando o
Chefinho rodô, tinha uns quatro, cinco mil real meu perdido lá
”

(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638
).

Inferem-se dos diálogos interceptados constantes no Relatório Técnico no 011/2020/DI/CIN (ID 248131235 – fls. 84/120) e Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN (ID 248131235 - fls. 347/602) que a apelante LUANA DAYANE PEREIRA [usuária do terminal numeral (66) 99216-7423] vendia substâncias entorpecentes para a organização criminosa “Comando Vermelho”.

No dia 7.3.2020, às 18h54min,
LUANA DAYANE PEREIRA informa para uma mulher identificada apenas como “Cris” [usuária do terminal (66)99213-1052] que está no está no hotel Esplanada, localizado no centro de Alta Floresta, ao lado da praça, sendo que uma a interlocutora “Cris” solicita uma encomenda de R$20,00 (vinte reais) –
“vintão”
em entorpecentes (
Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN (ID 248131235 - fls. 347/602).

No dia 10.3.2020,
LUANA DAYANE PEREIRA vende drogas à usuária não identificada - MNI [usuária do terminal (66)99248-1641], a qual pede para LUANA caprichar “
um pouquinho mais”
, pois tem
“uma semana que”

não

“
pita
”
, afirmando que deu “
uma viajada”

porque
“
devia em um monte de boca
”,
mas agora não deve
“nada para ninguém”.
Afirma, ainda, que não gosta

“
de farelo
”

e sim de
“
pedra
”
. Então, LUANA responde que
“
o que ta ali agora é farelinho
”,
mas vai ver o que faz

(Relatórios Técnico no 11/2020 e no 018/2020/DI/CIN).

A apelante
LUANA DAYANE PEREIRA foi citada em diálogo entre ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO e ADRIANO ALVES MOREIRA, no qual relatam que ela está devendo para a facção criminosa e não está
“acelerando”
por receio da Polícia. Confira-se:
“ADRIANO: Ela num pegô um brau lá não? ENAIANE: não. eu mandei mensagem pra ela só que ela não me respondeu ainda; ADRIANO: Porque foi treis lá, daí ficô um e meio pra ela e um e meio pro CR. Aí tinha que dá sete mil e quinhentos real, num era só isso aí não; ENAIANE: Tá, ela falô que devia só quatro mil. Quatro mil e quinhentos; ADRIANO: Então. tem que pergunta pra ela se ela pego e perguntá pro CR se ele passo pra ela, porque senão, o CR num deve só doze mil não, ele deve mais; [...] ENAIANE: Pois é, porque ele falô que só te deve... Qual o negócio que rodo lá que cê sabe que que é só doze mil; ADRIANO: Então, mais pergunta pra ele; ENAIANE: e a Luana eu falei com ela, ela falô que te deve mil quatrocentos e noventa”
(
Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602).

Os apelantes RAFAEL LEITE BATISTA [conhecido por “grilo” ou “maresia”] era “gerente” em Apiacás, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde, porém foi preso, recebeu um “salve” e não permitiram mais que ele fosse gerente. O apelante
“sempre agiu com autorização da ANGELICA”
, de quem pegava a droga. Após a prisão de RAFAEL, JÉSSICA LEAL DA SILVA [sua esposa]
“começou a vender droga”
, conforme depoimento da testemunha Maria Claudia Lopes de Almeida, em ambas as fases da persecução penal (ID 248131237 fls. 1585/1586; ID 248131243/ID 248132324).

O apelante RAFAEL LEITE BATISTA foi citado como “referência” de outros integrantes da organização criminosa, em mensagem enviada para a apelante ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, que solicita para um homem não identificado HNI [usuário do terminal (65)99201-5308] uma relação dos
“integrantes que não estão presos podem dar auxílio fora da cadeia e haverá advogados disponíveis para integrantes e simpatizantes”
Em seguida, são repassados os nomes e as “alcunhas” aos quais os integrantes são conhecidos dentro da facção, além das referências pessoas e os padrinhos (Relatório Técnico no 021/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 617/620).

Em 28.3.2020, JÉSSICA LEAL DA SILVA [conhecida por “pimentinha”], esposa do apelante RAFAEL LEITE BATISTA, e um homem não identificado [HNI] dialogam sobre cobrar uma pessoa porque precisam passar o dinheiro para a ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, bem como relatam que ela [ANGÉLICA] quer disciplinar quem está saindo dos grupos de
WhatsApp
[“
JÉSSICA: Hum! Então a mulher chamou minha atenção!”; “ela falou que não era pra sair, tá virado o Satanás aqui me xingando falando um monte de coisa pra mim, dizendo que eu devia ter te instruído”; “tá saindo um monte de povo véio”; “ela disse que vai ser tudo disciplinado”; “mandei uns áudio lá pra você acelerar o tiozinho, você tem que acelerar ele porque ele tá devendo
1.180
e tem que mandar pra Angélica”; “
p
orque daí vai vir um negócio (droga) seu lá
”; “HNI: eu vou fazer o seguinte, chegar em casa, você coloca, se quiser falar comigo, ocê manda mensagem nesse número, porque em casa”; JÉSSICA: Hein, você
fala pro seu irmão que é um skank
. HNI: Oi? JÉSSICA:
vai um skank também
” (Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN – ID 2481321235 – fls. 347/602).

Os apelantes RAFAEL LEITE BATISTA e JÉSSICA LEAL DA SILVA trocaram mensagens, via WhatsApp, sobre as “lojinhas”. Confira-se: “
RAFAEL: amor, hoje é dia primeiro entendeu, tem que ajeitar as
lojinhas
lá”; “passa a visão pro povo lá que tá acontecendo”; “JESSICA: nós teve sorte que a
polícia não achou nossos cadernos de anotações
”; “tive os
número de todos os lojistas
”; “
me manda aqui pra mim tá passando a transparência, tá chegando junto nas lojinhas
, entendeu?”
(Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1594).

Consta do Relatório no 025/2020/DRPJC/JUINA ter sido identificado que RAFAEL LEITE BATISTA e JÉSSICA LEAL DA SILVA realizavam pagamentos advindos da arrecadação das “lojinhas” para ANGÉLICA, a qual enviou para RAFAEL
“uma
relação de alguns pontos de venda de drogas na cidade de Alta Floresta
”
(ID 248131235 - fls. 766/744).

O apelante TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS [conhecido por “Zoio”] foi alvo de interceptação telefônica, sendo que utilizou o numeral (66) 9 9926- 4430, cadastrado em seu nome. Durante o período em que esteve interceptado TIAGO concentrou suas ações em Sinop e, pelos diálogos interceptados, ficou demonstrado que ele tem vínculo com ADRIANO ALVES MOREIRA, atuando como “lojista”.

Em 16.4.2020, o apelante ADRIANO ALVES MOREIRA envia mensagem [SMS] para TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS acerca de substâncias entorpecentes a serem vendidas:
“asi que ve me respod tem
4 kg
da zera aki
30 di xa
pd manda vc tem pa quem vend?”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602).

Em diálogo entre o apelante TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e MNI [no dia 18.4.2020, às 10h56min], ele faz referência aos valores pelos quais negocia
“chá’
[maconha] com ADRIANO ALVES MOREIRA: “
ZÓIO: então vai ser R$ 1200 que você vai pegar, tem que ir na, vai ser
R$ 1200
que vai lá pegar; MNI: Eu só vou tirar da conta, que vai que pega e come a caixa; ZÓIO: Tem que tirar, tem que tirar mesmo, vai ser
R$ 1200, 3 parcela
; MNI: Hein, mas aí que é foda, eu paguei tudinho as conta, na hora que eu comecei a juntar um dinheirinho o ‘negócio’ (droga) acabou, o cara não dá conta!
chá
de quando eu cheguei aqui nunca vi
chá
nessa cidade tá até hoje em falta, nunca chegou. ZÓIO: Não! MNI: Quando vem o cara pega só de
3 a 4 peças
, não sei porque pega uma cidade pra comandar se não dá conta de comanda a cidade! [...] Quanto que é do JEGUINHO lá? ZÓIO:
R$ 16000
; MNI: Ela é cabriteira né? Porque se fosse da família não ia ser desse valor! ZÓIO: Não, é barato, é o mesmo preço que vende pra lá não é![...] ZÓIO: Não! Mas até aqui (Sinop) também tá sem (Droga) já; MNI: Aí
esses negócio de comando diz que a ordem era não faltar e tá faltando
! [...] ZÓIO: Tá pra canta,
se cantar aqui vai cantar aí também
”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602).

Na mesma data [18.4.2020, às 11h03min], TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS relata com mulher não identificada-MNI sobre a possibilidade de assumir a cidade de Carlinda, a qual lhe afirma que
“essas cidades pequenas se você rodar vai estar encarcerado”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602).

O apelante
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR [conhecido por “CR”] e a corré

Sara Maria Pereira Freitas mantinham relacionamento amoroso atuavam, em conjunto, no comércio de drogas, em Nova Monte Verde, diretamente ligados a ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO (
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia 22.3.2020, às 20h8min, ADRIANO ALVES MOREIRA fala para sua esposa ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO que
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR [“CR”] lhe deve a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a qual responde que CRISTIANO enviou o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ:
“ADRIANO: Ah. E o CR? Comé que tá as coisa lá? ENAIANE: Ele falô que amanhã ele vai mandá mo dinheiro; ADRIANO: Mas
ele me deve doze mil
real; ENAIANE: Doze mil? ADRIANO: Doze! Com tudo que ele me deve; ENAIANE: Mais tem que sabê quanto que ele já mandô, né? ADRIANO: Que eu sei que ele mandô, ele num mandô nada; ENAIANE: A
Angélica falô que ele mandô mil e quinhentos reais pra ela
”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602;
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia seguinte [23.3.2020], às 22h6min, ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO falam novamente sobre o apelante
CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR e Sara Maria Pereira Freitas:
“ADRIANO: Ela num pegô um brau lá não? ENAIANE: não. eu mandei mensagem pra ela só que ela não me respondeu ainda; ADRIANO: Porque foi treis lá, daí ficô um e meio pra ela e um e meio pro CR; Aí tinha que dá
sete mil e quinhentos real
, num era só isso aí não; ENAIANE: Tá, ela falô que devia só quatro mil;
quatro mil e quinhentos
; ADRIANO: Então, tem que pergunta pra ela se ela pego e perguntá pro CR se ele passo pra ela, porque senão,
o CR num deve só doze mil não, ele deve mais
. ENAIANE: O CR?

ADRIANO: É, porque fico pra ele”; “ADRIANO: Pra você tê uma noção, só da menina de Monte Verde são quatro mil e quinhentos real, esse é o único dinhero que manda pra Bibi, e cadê o resto do dinhero do
Zói
, cadê o resto do dinhero que ela pego da Gorda, que ela pegô do Railan, né? Cadê esse dinheiro aí mano?”; “ADRIANO: Cê vê com a Sara se ela pego e se pergunta pro CR do negócio do ‘Jão’ que foi pra ele lá se ele ficô com tudo ou se ele deu um e meio pra Sara se ela deve dois e trezentos com mil e cem, vai dá, mil cento e cinquenta, vai dá mais dois, treis quatrocentos e cinquenta tem que me passa ainda; é, se ela pego
brau
é, se ela num pego tem que colocá isso nas costa do CR porque ele que me deve, daí é mais. Porque a Bibi entrego os trem pra ele lá; cê falô com a Bibi agora, hoje? ENAIANE: falei mais cedo”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602;
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

A existência de dívidas relacionadas a aquisição de drogas que o apelante CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR possui com os apelantes ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO foi confirmada em um diálogo entre ADRIANO e Sara Maria Pereira Freitas, no dia 1o. 4.2020, às 19h57min
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602;
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638). Em outro diálogo [no dia 8.4.2020, às 18h58min], Sara Maria Pereira Freitas relata para ADRIANO que não vai
“
fechar
”
sua
“
lojinha
”
e depois solicita que ENAIANE lhe envie os dados da conta que vai realizar o depósito no dia seguinte (Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

O apelante DOUGLAS PENA GENEROSO utilizou, durante a interceptação telefônica, o numeral (66) 98426-6731, cadastrado junto a operadora OI, em se nome. Infere-se dos diálogos interceptados que ele atuava na região de Nova Monte Verde e estava vinculado aos apelantes ADRIANO ALVES MOREIRA e ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO (Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia 28.3.2020, o apelante DOUGLAS PENA GENEROSO encaminhou uma mensagem [SMS] para o celular utilizado por ADRIANO: 1)
“Ntv mano douginha aqi na voz senhor qeria fala comigo”
. No dia 7.4.2020, ADRIANO repassa orientações à sua companheira ENAIANE sobre a distribuição de entorpecentes 2)
“solta
1 pa gordinha
mdxe
em floresta da 500 pa carlinda 300tas pa sara
e
1 po douguinha
ta
pg 4 mil
sobra
gordinha
guarda tah
”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602;
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia 10.3.2020, às 8h11min, em um diálogo com homem não identificado-HNI, DOUGLAS PENA GENEROSO fala sobre pesar uma droga e fazer a
“correria”
:
“Douglas: tudo certo, heim aquela situação dá para resgatar agora mano?”; “HNI:
Tenho que pesar
ainda Pô”; “Douglas: Vixi, mais vai demorar muito mano; HNI: Tenho que ver; Douglas: Mas não tem como eu ir la no guri e você solta para mim pô; HNI: Tá
mocado
pô. Vou ver com o povo aqui”; “Douglas: acelera aí; qualquer coisa, você me manda mensagem aqui, tenho que descer para quebrada agora e tinha que resolver até agora para levar”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602;
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia 1o.4.2020, às 19h57min, a corré Sara Maria Pereira Freitas informa para ADRIANO ALVES MOREIRA que o apelante DOUGLAS PENA GENEROSO está vendendo a droga que lhe foi repassada. Comentam, ainda, que DOUGLAS possui a intenção de tomar a área de Nova Monte Verde:
“SARA: Não, não, ele tá trampando com aquela situação que você me passou ainda, ele não terminou de vender ela”; “ADRIANO: Fica de boa! Nós é frio e calculista! Deixa ele falar o que ele quer, ele acha que vai ganhar minha quebrada no grito ele vai ganhar é estanho igual os outros ganhou aí SARA: Ih, faz tempo que ele quer essa quebrada pra ele pô”
(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602;
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

Durante as interceptações telefônicas, o apelante FERNANDO FELIPE CAMPOS utilizou o numeral (66) 98400-3869, cadastrado junto a operadora OI, em seu próprio nome. Dos diálogos interceptados, verificou-se que apelante FERNANDO atuava no comércio de entorpecentes entre as cidades de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, em parceria com o apelante ARIEL DE LIMA PIRES (Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia 19.3.2020, às 18h46min, um homem não identificado-HNI, solicita o valor de R$50,00 (cinquenta reais) de chá [termo comumente utilizado para maconha] ao apelante FERNANDO FELIPE CAMPOS, que lhe responde que precisa falar com ARIEL DE LIMA PIRES para saber se ele autoriza a venda a prazo:
“FERNANDO: Oi; HNI: E aí mano; FERNANDO: e ae; HNI: Heim e o
chá
; FERNANDO: Hum, haram; HNI: Nativa?; FERNANDO: Haram; HNI: Heim deixa eu falar pra você, se não segura
50 pra mim
até segunda não? Cinquentão; FERNANDO: Ixi mano tem que ver com o Ariel; HNI: É, mais vê com ele aí, segunda feira é certeza; FERNANDO: Hã bele”

(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602;
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 – fls. 1.467/1.638).

No dia 11.4.2020, às 13hh25min, FERNANDO oferece 5g (cinco gramas) de
“gordura”
para um homem não identificado-HNI, porém o interlocutor comunica que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista. Neste momento, ARIEL entra na negociação e aceita vender a
“gordura”
para pagamento futuro:
“FERNANDO: O negócio é o seguinte po, liguei po se, pa, fala assim se você não tá afim de comprar uma gordura não; HNI: O mano, eu to, eu to sem nada véio, vou pegar dinheiro mais só semana que vem”; “HNI: Mas é bastante; FERNANDO: uai mano é
5 grama
véi, fazia pra você um preço bom véio, filezinho; HNI: Quanto? FERNANDO:
400
r$ po; HNI: 400; FERNANDO: Haram,
5 GRAMA
po; HNI: Eu to ligado, ha mano mas pra essa semana eu não tenho, só se você segurar pra semana que vem FERNANDO: Daí eu vou ver com os povo aqui po, que não é meu também tá ligado, to passando, passando a visão pra você só”; “ARIEL: Então po eu peguei lá,
eu peguei 10 grama lá, ai tem que, se quer segurar 5 grama
”; “ARIEL: Não mais se quiser segurar eu te lanço”; “HNI: Haram to até babando mesmo, heim mas deixa eu falar pra você e o
chá
? ARIEL: então mano o chá vai cantar essa semana aí; HNI: mas num tem nenhum um fino não, uma ponta; ARIEL: o eu vou te falar eu num tenho nada, eu peguei esse, então eu tinha, o cara que me passou ele também num tem nada num tem ele tá só o zóio por que
era pra chegar 6 quilo
aí, e
1 quilo e meio de skank
, ele ficou só o zoi que caiu ali; HNI: Caiu aonde; ARIEL: caiu em Alta Floresta, o guri perdeu, o foda é que ele perdeu o
skank
num tem ocara ficou só o zói mano; hni: nossa skank heim até prega; ARIEL:
skank mano foi 1 quilo e meio ele ia lançar 350 grama na minha mão
”

(Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602;
Relatório Técnico Final -
ID 248131237 - fls. 1.467/1.638).

Registre-se que a prova obtida por meio da quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por depoimentos de policiais que participaram da
investigação,
mediante depoimento prestado em juízo, sob o crivo do contraditório”
(STJ, AgRg no HC no 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC no 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023). Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

Verificam-se dos diálogos interceptados e quebra de sigilo de dados de aparelho telefônicos [Relatório Policial no 01/2020 - ID 248131235 - fls. 30/54; Relatório Técnico no 011/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 84/120; Relatório Policial no 02/2020 - ID 248131235 - fls. 121/124; Relatório Policial no 03/2020 - ID 248131235 - fls. 137/138; Relatório Técnico no 12/2020/DRAF/NI - ID 248131235 - fls. 139/148; Relatório Técnico no 014/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 164/206; Relatório Policial no 04/2020 – ID 248131235 - fls. 207/209; Relatório Técnico no 017/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 228/249; Relatório Técnico Parcial da Operação
Rubrum Imperii
- 10/2020 - ID 248131235 - fls. 280/305; Relatório Policial no 05/2020 - ID 248131235 - fls. 306/310; Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico no 019/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 604/610; Relatório Técnico no 21/2020/NI/DRAF - ID 248131235 - fls. 611/616; Relatório Técnico no 021/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 617/620; Relatório Técnico no 022/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 621/641; Relatório Técnico no 023/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 642/661; Relatório Técnico no 032/2020 - ID 248131235 - fls. 662/699; Relatório de Combate ao Tráfico de Drogas Operação
Rubrum Imperii
- DRE/DEIC - ID 248131235 - fls. 700/753; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638] e

depoimentos do delegado de Polícia Pablo Bonifácio Carneiro, do investigador de Polícia Joelton Venâncio da Silva e da testemunha
Maria Claudia Lopes de Almeida

que os apelantes DOUGLAS PENA GENEROSO [“gerente”], CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR [“lojista”], RAFAEL LEITE BATISTA [“gerente”], ADRIANO ALVES MOREIRA [distribuição], ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO [distribuição], LUANA DAYANE PEREIRA [venda direta ao usuário], JESSICA LEAL DA SILVA [“lojista”], TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS [“lojista”], ARIEL DE LIMA PIRES [venda direta ao usuário], FERNANDO FELIPE CAMPOS [venda direta ao usuário] e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ [liderança responsável pela distribuição] comercializaram substâncias entorpecentes nas cidades de Alta Floresta e região [Apiacás
, Sinop, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes], durante o período das interceptações telefônicas [3.3.2020 a 19.5.2020].

Para o caso, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020)

“A materialidade e a autoria dos crimes foram comprovadas por um conjunto robusto de provas, incluindo relatórios policiais, interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados, documentos apreendidos e depoimentos testemunhais, que apontam o envolvimento estruturado e estável dos réus em facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas.”
(AP NU 1001637-78.2022.8.11.0013, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 28.4.2025)

Assim sendo, as condenações dos apelantes DOUGLAS PENA GENEROSO, CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR, RAFAEL LEITE BATISTA, ADRIANO ALVES MOREIRA, ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO, LUANA DAYANE PEREIRA, JESSICA LEAL DA SILVA, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS, ARIEL DE LIMA PIRES, FERNANDO FELIPE CAMPOS e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) devem ser mantidas.

Com relação ao apelante LUCIANO GOMES DE CASTRODA SILVA,
consta do Relatório no 025/2020/DRPJC/JUINA [extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos na posse de Ana Carolina Ribeiro Nunes e Rafael Leite Batista] que ele
“foi responsável por dar apoio logístico a RAFAEL LEITE”
, porém não há individualização de datas dos 2 (dois) diálogos citados, tampouco indicam quantidade de drogas e/ou valores relativos a negociações de substâncias entorpecentes (ID 248131235 - fls. 766/744).

Os depoimentos do delegado e do investigador de Polícia [Pablo Bonifácio Carneiro e
Polícia Joelton Venâncio da Silva], na fase judicial, são insuficientes para delimitar a atuação do apelante LUCIANO GOMES DE CASTRODA SILVA no tráfico de drogas.

Em suma, os elementos de convicção nesta ação penal apresentam-se insuficientes para comprovar autoria do tráfico de drogas que lhe fora atribuído.

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘in dubio pro reo’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023)

Portanto, impõe-se absolver o apelante LUCIANO GOMES DE CASTRODA SILVA (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Apelante DOUGLAS PENA GENEROSO:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade [apelante “
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

Essa motivação [agente que integra o “Comando Vermelho”] não se apresenta inerente ao tipo penal, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min. Laurita Vaz, 30.11.2021), razão pela qual preserva-se em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, equivalente a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima (AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024).

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, à época dos fatos [2020], possuía condenação definitiva por homicídio e porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 25.1.2016 (SEEU 0006158-77.2017.8.11.0007; ação penal NU 0000138-46.2016.8.11.0091), exasperando a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa.

O aumento da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Consequentemente, a pena provisória deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 5
(cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

Pela agravante da
reincidência (CP, art. 61, I) - condenação definitiva por homicídio e porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 25.1.2016 (SEEU 0006158-77.2017.8.11.0007; ação penal NU 0000138-46.2016.8.11.0091) -, a juíza da causa elevou a pena para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sem fundamentação concreta para justificar o aumento superior a fração de 1/6 (um sexto), considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Portanto, readéqua-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado (Lei no a11.343/2006, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável diante da condenação por organização criminosa e reincidência (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024), ao que se transforma a pena provisória do tráfico de drogas - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa - em definitiva.

Pelo concurso material (CP, art. 69), somam-se as reprimendas do apelante DOUGLAS PENA GENEROSO relativas a organização criminosa e tráfico de drogas, totalizando 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Registre-se que o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Apelante TIAGO DA SILVA OLIVEIRA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a negativação da culpabilidade [integrar
“Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
”].

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024), autorizando o aumento da pena-base para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a
agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [2020], registrava condenação definitiva por roubo, transitada em julgado no dia 25.11.2016 (SEEU 0000552-20.217.8.11.0023; ação penal NU 0000751-76.2016.8.11.0023) -, foi compensada integralmente com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), transformando-se a pena-base - em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, impõe-se manter a pena definitiva do apelante TIAGO DA SILVA OLIVEIRA em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), após detração do período de prisão preventiva [21.7.2020 a 23.12.2022 - 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias].

Apelante CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a negativação da culpabilidade [integrar
“Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
”].

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024), de modo a justificar a elevação da pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da mínima e máxima, devendo ser mantida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantém-se a pena provisória em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se a pena da organização criminosa permanece em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, pois não incidem majorantes ou minorantes.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, razão pela qual transformou-se pena-base -
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, a minorante do tráfico privilegiado (Lei no a11.343/2006, art. 33, § 4o) mostra-se inaplicável sopesada a condenação por organização criminosa (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024), devendo ser mantida a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, dada a inexistência de causas de aumento de pena.

Sopesado o concurso material (CP, art. 69), impõe-se manter as penas definitivas do apelante CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), após detração do período de prisão preventiva [3.12.2021 a 16.12.2022 - 1 (um) ano e 13 (treze) dias].

Apelante RAFAEL LEITE BATISTA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade [apelante “
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

Essa motivação [agente que integra o “Comando Vermelho”] não se apresenta inerente ao tipo penal, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min. Laurita Vaz, 30.11.2021), razão pela qual preserva-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [2020], possuía condenação definitiva por homicídio, transitado em julgado no dia 1o.3.2018 (SEEU 0001416-72.2018.8.11.0007; ação penal NU 0000161-89.2016.8.11.0091), e elevou a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa.

O aumento da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Em consequência, redimensiona-se a pena provisória para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes majorantes ou minorantes, fixa-se a pena final da organização criminosa em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, a pena-base está no mínimo legal de 5
(cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

A
reincidência (CP, art. 61, I) - condenação definitiva por homicídio, transitado em julgado no dia 1o.3.2018 (SEEU 0001416-72.2018.8.11.0007; ação penal NU 0000161-89.2016.8.11.0091) -, ensejou o agravamento da pena, pela juíza da causa, para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

O aumento da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025), razão pela qual redimensiona-se a intermediária para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento de pena.

O tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) não se mostra aplicável, considerada a condenação por organização criminosa e reincidência (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024).

Por efeito, torna-se a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69), somam-se as reprimendas do apelante RAFAEL LEITE BATISTA referentes a organização criminosa e o tráfico de drogas, totalizando 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Anote-se que o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Sobre a hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa e isenção de custas, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP no 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), de modo que o pedido não deve ser conhecido.

Apelante ADRIANO ALVES MOREIRA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, sopesadas as avaliações negativas da culpabilidade e antecedentes.

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024), e autoriza a exasperação da pena-base.

O apelante, na data da sentença [23.12.2022], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 17.1.2017, ou seja, anterior a este fato [2020], cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.2.2022 (SEEU 0004354-50.2017.8.11.0015; ação penal NU 0005853-93.2017.8.11.0007), a configurar maus antecedentes

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Portanto, conserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A multireincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [2020], possuía condenações definitivas por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado nos dias 3.10.2017, 28.9.2018 e 30.9.2014 (SEEU 0004354-50.2017.8.11.0015; ações penais NU 0019687-13.2015.8.11.0015, NU 0018063-94.2013.8.11.0015 e 000523-96.2014.8.11.0015) - autoriza a elevação da pena intermediária para 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa (STJ, HC no 222.437/SP, Rel.a Min.a Marilza Maynard [Des. Convocada do TJ/SE], Quinta Turma, 27.5.2013).

Na terceira fase,
a pena da organização criminosa deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, por não terem sido reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão dos maus antecedentes [
na data da sentença [23.12.2022], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 17.1.2017, ou seja, anterior a este fato [2020], cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.2.2022- SEEU 0004354-50.2017.8.11.0015; ação penal NU 0005853-93.2017.8.11.0007].

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em
“1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025), razão pela qual preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A agravante da multirr
eincidência - apelante, à época dos fatos [2020], registrava condenações definitivas por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com trânsito em julgado nos dias 3.10.2017, 28.9.2018 e 30.9.2014 (SEEU 0004354-50.2017.8.11.0015; ações penais NU 0019687-13.2015.8.11.0015, NU 0018063-94.2013.8.11.0015 e 000523-96.2014.8.11.0015) - justifica a exasperação da pena intermediária 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa
(STJ, HC no 222.437/SP, Rel.a Min.a Marilza Maynard [Des. Convocada do TJ/SE], Quinta Turma, 27.5.2013).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena, ao passo que o tráfico privilegiado (Lei no a11.343/2006, art. 33, § 4o) não se mostra aplicável, diante da condenação por organização criminosa, maus antecedentes e reincidência (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024), razão pela qual a pena do tráfico de drogas deve ser mantida em 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 766 (setecentos e sessenta e seis) dias-multa.

O concurso material (CP, art. 69), enseja a soma das reprimendas do apelante ADRIANO ALVES MOREIRA relativas organização criminosa e o tráfico de drogas, de modo a preservar a pena definitiva em
12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Atente-se que o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) aferir o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Quanto à hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa e isenção de custas, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP no 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

Apelante ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base eem 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a negativação da culpabilidade [integrar
“Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
”].

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024), autorizando o aumento da pena-base para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena provisória em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes.

Logo, a pena da organização criminosa permanece em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base -
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causa de aumento de pena.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) mostra-se inaplicável diante da condenação por organização criminosa (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024), de modo que a reprimenda do tráfico de drogas deve ser preservada em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em decorrência do concurso material (CP, art. 69), impõe-se conservar as penas definitivas da apelante ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), após detração do período de prisão preventiva [7.7.2020 a 30.7.2020 - prisão domiciliar até 8.9.2021 - 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 1 (um) dia].

Noutra senda, a análise de hipossuficiência econômica para adimplemento da pena de multa e isenção de custas cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP no 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

Apelante MARCOS VINÍCIUS MARQUES:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sopesada a valoração desfavorável da culpabilidade [apelante “
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade”
].

O c. STJ considera idônea a depreciação da culpabilidade do agente que integra o
“Comando Vermelho”
, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

Assim sendo, conserva-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sopesando-se a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máximas e mínimas abstratas, cuja legalidade/proporcionalidade foi confirmada pelo c. STJ (AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena-base - 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, preserva-se a pena definitiva do apelante MARCOS VINÍCIUS MARQUES em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), após detração do período de prisão preventiva [8.7.2020 a 23.12.2022 - 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias], visto que não há majorantes ou minorantes.

Em sua vez, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023).

Apelante ANDRESSA BATISTA ZENGO:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável a culpabilidade.

A depreciação desse vetor está fundamentada no fato de que a apelante
“
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade”.

O c. STJ considera idônea a depreciação da culpabilidade do agente que integra o
“Comando Vermelho”
, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

Sendo assim, impõe-se preservar a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sopesando-se a incidência da fração de “
1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos”
(AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, não há agravantes, ao passo que a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) enseja a redução da pena ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes, de modo que a pena definitiva da apelante ANDRESSA BATISTA ZENGO deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), após detração do período de prisão preventiva [8.7.2020 a 30.7.2020- prisão domiciliar até 8.9.2021 -1 (um) ano e 10 (dez) meses].

Apelante LUANA DAYANE PEREIRA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, ao negativar a culpabilidade e os antecedentes.

A avaliação negativa da culpabilidade do agente que integra o
“Comando Vermelho”
mostra-se idônea, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

A apelante, na data da sentença [23.12.2022], possuía condenação definitiva por associação para tráfico, praticada em 19.12.2019, ou seja, anterior a este fato [2020], cujo trânsito em julgado ocorreu em 25.5.2022 (SEEU 2000043-30.2022.8.11.0007; ação penal NU 0000242-57.2020.8.11.0007), a configurar maus antecedentes

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Dessa forma, a pena-base deve ser preservada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (STJ, AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024;
AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, não existem agravantes.

A juíza da causa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art.65, I) e reduziu a reprimenda intermediária para 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual preserva-se a pena da organização criminosa em 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
6 (seis) de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa, considerados os maus antecedentes [
apelante, na data da sentença [23.12.2022], possuía condenação definitiva por associação para tráfico, praticada em 19.12.2019, ou seja, anterior a este fato [2020], com trânsito em julgado em 25.5.2022 (SEEU 2000043-30.2022.8.11.0007; ação penal NU 0000242-57.2020.8.11.0007].

Na segunda fase, não incidem agravantes.

Pela
atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), a juíza da causa reduziu a pena provisória para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) não se mostra aplicável diante da condenação por organização criminosa e maus antecedentes (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024).

Por conseguinte, conserva-se a reprimenda do tráfico de drogas em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69), impõe-se manter as penas definitivas da apelante LUANA DAYANE PEREIRA em 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 538 (quinhentos e trinta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), após detração do período de prisão preventiva [8.7.2020 a 23.12.2022 -2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias].

Apelante PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, pela negativação da culpabilidade e antecedentes.

A depreciação da culpabilidade do agente que integra o
“Comando Vermelho”
mostra-se idônea, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

O apelante, na data da sentença [23.12.2022], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, praticada em 16.2.2018, ou seja, anterior a este fato [2020], com trânsito em julgado no dia 16.10.2019 (SEEU 0005909-92.2018.8.11.0007; ação penal NU 0005909-92.2018.8.11.0007), a configurar maus antecedentes

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Desse modo, a pena-base deve ser preservada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (STJ, AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024).

Na segunda fase, conserva-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, de modo que a pena definitiva do apelante PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO permanece em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), após detração do período de prisão preventiva [9.7.2020 a 1o.12.2021 - 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias].

Apelante CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base foi elevada 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa diante da valoração negativa da culpabilidade [apelante “
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

A culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho” não se apresenta inerente ao tipo penal, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min. Laurita Vaz, 30.11.2021), motivo pelo qual a pena-base deve ser preservada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - à época dos fatos [2020], o apelante registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 27.6.2018 (SEEU 0005313-43.2017.8.11.0040; ação penal NU 0002599-37.2016.8.11.0108), e exasperou a pena para 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa.

O c. STJ firmou posição no sentido de que o aumento da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Por conseguinte, a reprimenda provisória deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela totaliza-se a pena definitiva do apelante CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), fixado pelo Juízo singular após detração do período de prisão preventiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 5 (cinco) dias [21.7.2020 a 25.06.2022].

Apelante JESSICA LEAL DA SILVA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a negativação da culpabilidade [integrar
“Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
”].

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024), autorizando o aumento da pena-base em “
1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos”
(AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025), razão pela qual impõe-se preservá-la em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena provisória em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes.

Logo, a pena da organização criminosa permanece em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base -
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causa de aumento de pena.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) mostra-se inaplicável diante da condenação por organização criminosa (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024), de modo que a reprimenda do tráfico de drogas deve ser conservada em 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69), preservam-se as penas definitivas da apelante JESSICA LEAL DA SILVA em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), fixado pela juíza da causa após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias [25.8.2020 a 8.10.2020 - prisão domiciliar até 16.12.2022].

Apelante DOUGLAS CARVALHO MACHADO:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa pela negativação da culpabilidade e antecedentes.

A avaliação negativa da culpabilidade do agente que integra o
“Comando Vermelho”
mostra-se idônea, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

A apelante, na data da sentença [23.12.2022], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 13.8.2019, ou seja, anterior a este fato [2020], com trânsito em julgado no dia 27.7.2021 (SEEU 2000176-53.2019.8.11.0015; ação penal NU 0005307-67.2019.8.11.0007), a configurar maus antecedentes

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024), justificando a
pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (STJ,
AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data dos fatos [2020], possuía condenação definitivas por roubo majorado, transitada em julgado no dia 23.4.2019 (SEEU 2000176-53.2019.8.11.0015; ação penal NU 0016279-48.2014.8.11.0015), e elevou a pena intermediária para
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa
.

A exasperação da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025), razão pela qual redimensiona-se a pena intermediária deve para 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, impõe-se totalizar a pena definitiva do apelante DOUGLAS CARVALHO MACHADO em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), fixado pelo Juízo singular após detração do período de prisão preventiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias [9.7.2020 a 25.6.2022].

Apelante TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, diante da valoração desfavorável da culpabilidade e antecedentes.

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

O apelante, na data do fato [2020], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, transitado em julgado no dia 18.7.2016 (SEEU 0010282-79.2017.8.11.0015; ação penal NU 0006458-54.2013.8.11.0015), a qual configura maus antecedentes.

Assim sendo, a pena-base permanece em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (STJ,
AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência - apelante época dos fatos [2020], o apelante possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 2.8.2019 (SEEU 0010282-79.2017.8.11.0015; ação penal NU 0003081-65.2019.8.11.0015), e elevou a pena intermediária para
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

A exasperação da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Aplicada a fração de 1/6 (sexto) sobre a pena-base, redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, transforma-se a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, pois não existem causas de aumento ou diminuição de pena.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão dos maus antecedentes [
apelante, na data do fato [2020], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, transitado em julgado no dia 18.7.2016 - SEEU 0010282-79.2017.8.11.0015; ação penal NU 0006458-54.2013.8.11.0015].

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em
“1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025), de modo que a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da r
eincidência [apelante época dos fatos [2020], o apelante possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 2.8.2019 - SEEU 0010282-79.2017.8.11.0015; ação penal NU 0003081-65.2019.8.11.0015] justifica o aumento da pena intermediária 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Na terceira fase, não há minorantes.

O tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) não se mostra aplicável, considerada a condenação por organização criminosa, maus antecedentes e reincidência (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024), de modo a tornar pena do tráfico de drogas em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69), somam-se as reprimendas do apelante TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS referentes a organização criminosa e o tráfico de drogas, totalizando 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa.

No que se refere ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Atente-se que o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) aferir o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Apelante ARIEL DE LIMA PIRES:

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Noutro giro,
as declarações delegado de Polícia [Pablo Bonifácio Carneiro] e do investigador de Polícia [Joelton Venâncio da Silva], na fase judicial, somadas ao conteúdo das interceptações telefônicas (Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638), demonstram que o apelante ARIEL DE LIMA PIRES praticava a venda habitual de drogas, em conjunto com o apelante FERNANDO FELIPE CAMPOS, a

denotar dedicação à atividade ilícita (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Registre-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp no 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Por conseguinte, preserva-se a pena definitiva do apelante ARIEL DE LIMA PIRES em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), fixado pela juíza da causa após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias [8.7.2020 a 23.12.2022].

Apelante JOSE LEITE MELO:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base está em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em razão da avaliação desfavorável da culpabilidade e antecedentes.

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

O apelante, na data do fato [2020], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, transitado em julgado no dia 24.9.2014 (SEEU 0007621-59.2014.8.11.0007; ação penal NU 0000310-51.2013.8.11.0007), a qual caracteriza maus antecedentes.

Nesse quadro, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (STJ,
AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência
(CP, art. 61, I)
- apelante época dos fatos [2020], o apelante possuía duas condenações definitivas por tráfico de drogas, transitadas em julgado nos dias 9.3.2019 e 10.12.2019 (SEEU 0007621-59.2014.8.11.0007; ações penais NU 0005301-94.2018.811.0007 e
NU 033535-19.2014.8.12.0001
), e elevou a pena intermediária para
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, utilizando como parâmetro a fração de “
1/6, sobre o sobre o intervalo da pena em abstrato por ser maior que a pena-base”.

A multirreincidência [duas condenações não utilizadas na primeira fase] autoriza a elevação da pena intermediária para 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa (STJ, HC no 222.437/SP, Rel.a Min.a Marilza Maynard [Des. Convocada do TJ/SE], Quinta Turma, 27.5.2013).

Na terceira fase, a pena definitiva do apelante JOSÉ LEITE MELO permanece em 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), fixado pelo Juízo singular após detração do período de prisão preventiva de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias [9.7.2020 a 25.6.2022].

Apelante FABIO JOSE DOS SANTOS:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base foi elevada 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa diante da valoração negativa da culpabilidade [apelante “
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

A culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho” não se apresenta inerente ao tipo penal, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min. Laurita Vaz, 30.11.2021), motivo pelo qual a pena-base deve ser preservada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
(AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, a pena-base - 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa - foi transformada em intermediária, visto que não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a pena definitiva do apelante FABIO JOSE DOS SANTOS deve ser preservada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), fixado pela juíza da causa após detração do período de prisão preventiva de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias [9.7.2020 a 28.2.2022].

Apelante RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, ao negativar a culpabilidade e os antecedentes.

A avaliação negativa da culpabilidade do agente que integra o
“Comando Vermelho”
mostra-se idônea, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

O apelante, na data da sentença [23.12.2022], possuía condenação definitiva por associação para tráfico, praticada em 23.1.2017, ou seja, anterior a este fato [2020], cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.2.2022 (SEEU 2000010-06.2023.8.11.0007; ação penal NU 0005853-93.2017.8.11.0007), a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Desse modo, a pena-base deve ser preservada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (STJ, AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, inexistentes agravantes ou atenuantes, conserva-se a pena provisória em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes.

Logo, a pena definitiva do apelante RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA permanece em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), após detração do período de prisão preventiva [9.07.2020-28.05.2022 - 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias].

Apelante NATHALIA MORAIS ROSA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, diante da avaliação desfavorável da culpabilidade [“
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

Essa motivação [agente que integra o
“Comando Vermelho”
] tem sido considerada idônea pelo c. STJ, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(REsp no 1.896.832/AC, Rel. Min. Laurita Vaz, 30.11.2021).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máximas e mínimas em abstrato (AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025), de modo a se preservar a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes, ao passo que a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 61, I) enseja a redução da pena ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes, razão pela qual a pena definitiva da apelante NATHALIA MORAIS ROSA deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), fixado pelo Juízo singular após detração do período de prisão preventiva 1 (um) ano e 3 (três) dias [8.7.2020 a 9.7.202].

Apelante ALEX CARVALHO DA SILVA:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, pela depreciação da culpabilidade e antecedentes.

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

O apelante, na data do fato [2020], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, transitado em julgado no dia 16.7.2015 (SEEU 0006374-09.2015.8.11.0007; ação penal NU 0017521-76.2013.8.11.0015), a caracterizar maus antecedentes.

Nesse quadro, impõe-se preservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, cujo patamar equivale a “
1/8 (um oitavo
) sobre a média dos extremos”
(AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, não há atenuantes.

O Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que, à época dos fatos [2020], o apelante registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com trânsito em julgado no dia 7.11.2019 (SEEU 0006374-09.2015.8.11.0007; ação penal NU 0005228-59.2017.8.11.0007), aumentando a pena para 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

O c. STJ firmou posição no sentido de que o aumento da pena pelas agravantes genéricas
“deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, redimensiona-se a pena provisória para 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição, razão pela totaliza-se a pena definitiva do apelante ALEX CARVALHO DA SILVA em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o ‘b’), fixado após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 2 (dois) dias [21.7.2020 a 23.12.2022].

Apelante LUCAS CORREA DE AZEVEDO:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, ao negativar a culpabilidade e os antecedentes.

A avaliação negativa da culpabilidade do agente que integra o
“Comando Vermelho”
mostra-se idônea, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

O apelante, na data da sentença [23.12.2022], possuía condenação definitiva por oferecimento de droga para consumo compartilhado, praticada em 4.1.2018, ou seja, anterior a este fato [2020], cujo trânsito em julgado ocorreu em 23.10.2020 (SEEU 0002603-18.2018.8.11.0007; ação penal NU 0000068-19.2018.8.11.0007), a caracterizar
“maus antecedentes”
e autorizar o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024).

Dessa forma, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (STJ, AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, transformou-se a pena-base - em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa - em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes.

Consequentemente, preserva-se a pena definitiva do apelante LUCAS CORREA DE AZEVEDO em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), fixado pelo juiz da causa após detração do período de prisão preventiva de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias [9.7.2020 a 6.5.2022].

Apelante FERNANDO FELIPE CAMPOS:

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Noutro giro,
as declarações delegado de Polícia [Pablo Bonifácio Carneiro] e do investigador de Polícia [Joelton Venâncio da Silva], na fase judicial, somadas ao conteúdo das interceptações telefônicas (Relatório Técnico no 018/2020/DI/CIN - ID 248131235 - fls. 347/602; Relatório Técnico Final - ID 248131237 – fls. 1.467/1.638), demonstram que o apelante praticava a venda habitual de drogas, em conjunto com o apelante ARIEL DE LIMA PIRES, a

denotar dedicação à atividade ilícita (STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021; TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021).

Registre-se que o tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ, Rel. Des. Ribeiro Dantas, 3.8.2017; AREsp no 1.063.848/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 16.4.2020; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.12.2020).

Portanto, conserva-se a pena definitiva do apelante FERNANDO FELIPE CAMPOS em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’), fixado pelo Juízo singular, após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias [8.7.2020 a 23.12.2022].

Apelante ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, consideradas as avaliações desfavoráveis da culpabilidade e antecedentes.

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, motivo pelo qual constitui fundamento idôneo para negativação da culpabilidade (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021).

A apelante, na data do fato [2020], registrava condenação definitiva por homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, transitado em julgado no dia 7.2.2019 (SEEU 0021985-86.2018.8.11.0042; ação penal NU 0007014-12.2015.8.11.0007), que configura maus antecedentes.

Logo, impõe-se preservar a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa (STJ, AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, não existem atenuantes.

A juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante época dos fatos [2020], registrava condenação definitiva por homicídio, tráfico de drogas associação para o tráfico e corrupção de menor, com trânsito em julgado no dia 13.11.2018 (SEEU 0021985-86.2018.8.11.0042; ação penal NU 0006488-45.2015.8.11.0007), e elevou a pena intermediária para
5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa.

O c. STJ firmou posição no sentido de que o aumento da pena pelas agravantes genéricas deve respeitar, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
“salvo situações excepcionais, devidamente justificadas”
(AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa.

Na terceira fase, totaliza-se a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, visto que não há minorantes ou majorantes.

Tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão dos maus antecedentes [
apelante, na data do fato [2020], registrava condenação definitiva por homicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, transitado em julgado no dia 7.2.2019 - SEEU 0021985-86.2018.8.11.0042; ação penal NU 0007014-12.2015.8.11.0007].

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em
“1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025), motivo pelo qual a pena-base deve ser mantida em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da r
eincidência (CP, art. 61, I) - apelante época dos fatos [2020], registrava condenação definitiva por homicídio, tráfico de drogas associação para o tráfico e corrupção de menor, com trânsito em julgado no dia 13.11.2018 (SEEU 0021985-86.2018.8.11.0042; ação penal NU 0006488-45.2015.8.11.0007) - enseja a exasperação da pena intermediária para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (STJ, AgRg no AREsp no 2.497.729/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. O tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) não se mostra aplicável, considerada a condenação por organização criminosa, maus antecedentes e reincidência (STJ, AREsp no 2.563.526/MS, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.12.2024), de modo a tornar pena do tráfico de drogas em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69), somam-se as reprimendas da apelante ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ referentes a organização criminosa e o tráfico de drogas, totalizando 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa.

No tocante ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência justificam o inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 981.839/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Frise-se que o desconto do período de segregação provisória da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2o), razão pela qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) analisar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Apelante ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, considerada a negativação da culpabilidade [integrar
“Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que extrapola o ordinário do tipo penal, merecendo maior reprovabilidade
”].

O envolvimento na facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
extrapola os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 30.11.2021; AgRg no HC no 908.344/SC, Rel.a Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 6.11.2024), autorizando o aumento da pena-base em “
1/8 (um oitavo
) sobre a média dos extremos”
(AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
, de modo a conservá-la em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) permite a redução da pena ao mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes.

Logo, a pena definitiva da apelante ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Relativamente ao
regime, preserva-se o aberto (CP, art. 33, §2o, ‘c’) fixado, pelo Juízo singular, após a detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias [8.7.2020 a 23.12.2022] da pena definitiva [
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
].

Apelante LUCIANO GOMES DE CASTRO:

Organização criminosa (Lei no 12.850/2003, art. 2o)

Na primeira fase, a pena-base foi elevada 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa diante da valoração negativa da culpabilidade [apelante “
integrava Organização Criminosa denominada Comando Vermelho, facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência
”].

A culpabilidade do agente que integra o “Comando Vermelho” não se apresenta inerente ao tipo penal, por se tratar de facção
“altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico”
(STJ, REsp no 1.896.832/AC, Rel.a Min. Laurita Vaz, 30.11.2021), motivo pelo qual conserva-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
(STJ, AgRg no REsp no 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, a pena intermediaria permanece em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, visto que não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, a pena definitiva do apelante LUCIANO GOMES DE CASTRO em relação à organização criminosa deve ser mantida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, § 2o ‘c’).

Com essas considerações, recursos dos apelantes:

1)

DOUGLAS PENA GENEROSO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) a 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)

TIAGO DA SILVA OLIVEIRA
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

3)

CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) a 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

4)

RAFAEL LEITE BATISTA
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) a 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 644 (seiscentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado;

5)

ADRIANO ALVES MOREIRA
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) em 12 (doze) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado;

6)

ENAIANE GONÇALVES DO NASCIMENTO
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) a 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

7)

MARCOS VINÍCIUS MARQUES
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto;

8)

ANDRESSA BATISTA ZENGO
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto;

9)

LUANA DAYANE PEREIRA
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) em 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 538 (quinhentos e trinta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

10)

PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime aberto;

11)

CASSIO SEIJI SOARES ORIKASSA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

12)

JESSICA LEAL DA SILVA]
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) a em 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 553 (quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

13)

DOUGLAS CARVALHO MACHADO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 112 (cento e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

14)

TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) a 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

15)

ARIEL DE LIMA PIRES
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto;

16)

JOSE LEITE MELO
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa 5 (cinco) anos e 1 (um) mês de reclusão e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

17) FABIO JOSE DOS SANTOS
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, em regime aberto;

18) RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) a 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime aberto;

19) NATHALIA MORAIS ROSA]
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto;

20) ALEX CARVALHO DA SILVA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) a 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto;

21) LUCAS CORREA DE AZEVEDO]
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa, em regime aberto;

22) JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA
conhecido
e
PROVIDO
para absolvê-lo da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o), nos termos do art. 386, VII, do CPP;

23) FERNANDO FELIPE CAMPOS
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto;

24) ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) e tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) a 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 812 (oitocentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado;

25) ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES
conhecido
e
DESPROVIDO
para manter a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto;

26) LUCIANO GOMES DE CASTRO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo do tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
), nos termos do art. 386, VII, do CPP, mantida a condenação por organização criminosa (Lei no 12.850/2013, art. 2o) a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, estabelecer o regime aberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas dos apelantes
DOUGLAS PENA GENEROSO, RAFAEL LEITE BATISTA, TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS e ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, cujas guias de execução provisória foram expedidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025